Tribunal: TJES
Processo: 5001753-05.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tabelionatos, Registros, Cartórios
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001753-05.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ALTENIR JOSE DA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: Desembargador Raphael Americano Câmara

DESIGNADO PARA REDIGIR ACÓRDÃO: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CONDIÇÃO DAQUELE QUE A OCUPAVA, CUJO AFASTAMENTO ENSEJOU A DESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE TITULAR. ATUAÇÃO DO IMPETRANTE NA CONDIÇÃO DE INTERINO E NÃO DE INTERVENTOR. REMUNERAÇÃO SUBMETIDA AO TETO CONSTITUCIONAL (90,25% DOS SUBSÍDIOS DE MINISTRO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DESCONTO DOS VALORES PERCEBIDOS PELO IMPETRANTE (10% DA RENDA BRUTA DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL). SEGURANÇA CONCEDIDA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I
- Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Altenir José da Silva em face de ato supostamente coator praticado pelo Egrégio Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, consubstanciado no Acórdão que negou provimento ao Recurso Administrativo manejado pelo Impetrante nos autos do Processo Administrativo nº 0000406-56.2022.8.08.0000.

II
- Na espécie, tem-se por imprescindível, enquanto questão central, analisar a efetiva condição jurídica do Impetrante à época de sua designação para atuar junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha, diante da suspensão cautelar do Sr. Carlos Alberto Corcino de Freitas pela Corregedoria Geral da Justiça. Para tanto, demonstra-se igualmente importante apreciar a situação jurídica deste perante à referida Serventia naquele momento, isto é, se ele a ocupava na condição de Titular, ou de Interino.

III
- O
nome iuris
não possui nenhuma relevância para definir e identificar a natureza jurídica de determinado ato, instituto, fenômeno ou relação jurídica. Trata-se, por certo, de mero termo formal ou simples nomenclatura para designá-los no campo do Direito. Entretanto, a natureza jurídica, por sua vez, envolve a essência, as características fundamentais e as consequências jurídicas de um determinado ato, instituto, fenômeno ou relação jurídica. Logo, a sua análise exige a avaliação substancial e funcional dos seus elementos, inclusive, dos princípios e das normas que o governam, além dos efeitos jurídicos que produz.

IV
-
In casu
, a despeito do uso do
nomen iuris “Interventor”
para qualificar o Impetrante no momento de sua designação junto à Serventia, certo é que a natureza jurídica de sua ocupação era de Interino, pois não havia a figura do Titular na Serventia, mas sim de outro Interino. À luz das especificidades do caso, infere-se, sob qualquer perspectiva que se aprecie a matéria, a premissa segundo a qual o Sr. Carlos Alberto Corcino de Freitas reunia a condição tão somente de Interino e, portanto, conclui-se, igualmente, que o Impetrante ostentou também a condição de Interino, e não de Interventor, já que não havia a figura do Titular na Serventia.

V
- Dessume-se das regras insertas no artigo 22, § 1º, e artigo 24,
caput
, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a nítida intenção de que situações plenamente constituídas não sejam modificadas com amparo em superveniente modificação do entendimento aplicado à época, tanto é assim que o mencionado artigo 24, na sua parte final, consigna que é “
vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas
”.

VI
- No presente caso, quando se afirma que o Impetrante ostentou a condição de Interino, não se está a adotar tal compreensão com eventual modificação posterior da orientação vigente à época. Na realidade, apenas se está demonstrando que, naquele momento, foi adotada uma interpretação equivocada acerca da condição daquele Interino que foi substituído pelo Impetrante, eis que não havia Titular na Serventia, sobretudo pela ausência de conclusiva Decisão Judicial que lhe garantisse referido
status
. Logo, era juridicamente impossível ter-se a figura do Interventor. Em sendo assim, percebe-se que para chegar a tal conclusão, em nenhum momento foi adotada uma orientação geral superveniente para ampará-la, de modo que tão somente se evidenciou, com base em elementos e no entendimento disposto à época, que a real condição do Impetrante sempre foi a de Interino.

VII
- O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem afastado a aplicação do artigo 24, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro quando se constata que a Administração Pública interpretou, equivocadamente, determinada tese jurídica, vigente à época da prática do ato impugnado (STJ - EDcl no REsp: 1860018 RJ 2019/0271443-2, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

VIII
- De acordo com a conformação jurídica aplicável aos Interinos, a sua remuneração mensal, nos casos de Serventias superavitárias, não pode ultrapassar o teto do funcionalismo público (90,25% dos subsídios dos Ministros do STF) [CNJ, Pedido de Providências nº 0000384-41.2010.2.00.0000, item 6.3 da Decisão do Ministro GILSON DIPP]. No mesmo sentido: artigo 55, do Provimento nº 02/2023, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo.

IX
- Na espécie, nota-se que desde o momento em que houve a designação do Impetrante para atuar junto à Serventia objeto da lide, o que ocorreu em 30/07/2010, encontrava-se assente a orientação de que a remuneração mensal do Interino teria que obedecer ao limite máximo de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) dos subsídios de Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal.

X
-
"Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório" (AgInt no REsp n. 1.472.899/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020)”
(STJ - AgInt no REsp n. 1.815.375/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

XI
- Na medida em que a Corregedoria Geral da Justiça reconheceu que a Serventia não possuía Titular e sim Interino, teria que assentar, enquanto subsequente decorrência lógica dessa compreensão, que o Impetrante atuara como Interino, fazendo, portanto, jus à remuneração mensal, limitada ao teto constitucional em destaque, sob pena de violação ao postulado de vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

XII
- Não subsiste razão jurídica apta a conferir tratamento diferenciado ao Impetrante, pois, tendo atuado como Interino, deve lhe ser aplicado o regime jurídico-remuneratório correspondente à sua condição jurídica, nos termos do regramento vigente, evitando-se, inclusive, que não seja sequer questionada a eventual possibilidade de indevido enriquecimento sem causa pela Administração Pública. De igual modo, não se pode afirmar que o percentual de 10% (dez por cento) da renda bruta da Serventia seria adequado e razoável, pois, como visto, tal parâmetro poderia ser aplicado ao Interventor, e não ao Interino.

XIII
– Na hipótese dos autos, percebe-se que a Serventia ocupada pelo Impetrante enquanto Interino era superavitária, eis que as suas receitas eram superiores ao teto constitucional, tanto assim que restou igualmente registrado no ato impugnado que “
por ocasião da designação do recorrente, em 2010, restou consignado a alta rentabilidade da serventia (pouco mais de R$ 131.000,00)
”. Deste modo, deve ser assegurado ao Impetrante – tal como ao tratamento conferido a outros Interinos pelo exercício da interinidade – a percepção das receitas líquidas da Serventia, porém limitadas ao teto constitucional (90,25% dos subsídios dos Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal).

XIV
– Segurança concedida para assegurar ao Impetrante o levantamento de sua remuneração da conta especial nº 2264280 (Banestes, Agência 036), em decorrência de todo período de atuação como Interino no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes (Juízo de Vila Velha), devendo ser observada a estrita limitação mensal do teto constitucional (90,25% dos subsídios dos Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal ), sem prejuízo de vir a ser descontado, inclusive, a integralidade do montante efetivamente recebido pelo Impetrante, correspondente a 10% (dez por cento) da receita bruta da Serventia, nos termos da fundamentação retro aduzida. Condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das custas processuais pagas pelo Impetrante. Sem honorários advocatícios sucumbenciais (artigo 25, da Lei Federal nº 12.016/2009).

___
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conceder a segurança, nos termos do voto do Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Relator designado para o acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
ALTENIR JOSÉ DA SILVA
contra suposto ato coator de lavra do
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado no desprovimento do recurso administrativo por ele interposto no âmbito do processo administrativo n. 0000406-56.2022.8.08.0000.

Em suas razões recursais (ID 4338163), o Impetrante assevera que, no ano de 2010, foi nomeado interventor para responder perante o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Vila Velha/ES, haja vista o afastamento da pessoa que, à época, era considerada titular da referida Serventia.

Nesse sentido, destaca que no ato de sua designação (ato n. 1834/2010), foi determinado que sua remuneração seria equivalente a 10% (dez por cento) da receita bruta da Serventia, assim como que 50% (cinquenta por cento) da receita líquida deveria ser depositada em conta especial, em atenção ao disposto no art. 36 da Lei N. 8.935/1994.

Cessada sua intervenção e finalizado o procedimento que culminou no afastamento definitivo daquele que respondia pelo Cartório, pleiteou a expedição de alvará para levantamento dos valores constantes na conta especial, no bojo do processo administrativo n. 0023042-55.2018.8.08.0000. Todavia, teve seu pedido negado pelo Corregedor-Geral de Justiça, entendimento ratificado pelo Conselho Superior da Magistratura do TJES, ocasião na qual restou decidido que, como restou apurado que seu antecessor era, na verdade, interino na Serventia, não poderia ser observado o regramento contido no art. 36 da Lei N. 8.935/1994, já que
“diante da especificidade do caso concreto, não há titular que faça jus ao pagamento da metade da renda líquida da serventia”
, como se extrai do acórdão então proferido.

Ato contínuo, apresentou novo requerimento administrativo, que deu ensejo ao processo administrativo n. 0000406-56.2022.8.08.0000, onde foi praticado o ato ora impugnado, pelo qual visava a aplicação do regime jurídico referente aos interinos no caso, com o fito de receber a diferença entre o valor da remuneração que à época lhe foi paga e o limite do teto constitucional.

No entanto, novamente teve seu pedido indeferido pela Autoridade Coatora, ao argumento de que, por tratar-se de delegação vaga, sendo as verbas relativas ao superávit extrajudicial destinadas ao FUNEPJ, na nomeação do interino ou do interventor deve ser observado o limite de remuneração estabelecido pela Administração Pública, ou seja, a remuneração fixada no ato de designação, que levou em conta, inclusive, a alta rentabilidade da Serventia.

Nessa conjuntura, o Impetrante defende que a conduta praticada pela Autoridade Coatora é ilegal, porquanto nega seu direito líquido e certo de ser enquadrado no regime jurídico-remuneratório de responsável interino pela Serventia extrajudicial, violando, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da legalidade.

Ressalta ainda que
“o que se tem no presente caso é que o Impetrante foi interino, mas recebeu remuneração fixada em valor inferior ao teto do funcionalismo público, em contrariedade ao que consta do regulamento do CNJ (art. 6.º, Provimento 77/2018), e também do Pedido de Providências 000384-41.2010.2.00.000 CNJ, mesmo sendo a serventia superavitária, o que é contra o direito posto e aplicável ao caso”.

Assim, conclui que deve ser declarada sua atuação na função de interino no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Vila Velha/ES, determinando-se o pagamento da complementação devida, concernente à diferença entre o que efetivamente recebeu (10% da receita da Serventia) e o teto do funcionalismo público, nos meses em que a Serventia foi superavitária.

Nessa conjuntura, pugna pela concessão da segurança, nos termos alhures delineados.

Por intermédio da decisão constante no ID 4538261, indeferi o pedido liminar, relacionado à suspensão da eficácia do acórdão proferido no processo administrativo 0000406-56.2022.8.08.0000 e ao acautelamento de valores.

Petição ID 4698804, em que o Estado do Espírito Santo manifesta seu interesse no feito.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora anexadas no ID 4843621.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça ID 5034803, que opina pela concessão da segurança.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de agosto de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
ALTENIR JOSÉ DA SILVA
contra suposto ato coator de lavra do
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado no desprovimento do recurso administrativo por ele interposto no âmbito do processo administrativo n. 0000406-56.2022.8.08.0000.

Em suas razões recursais (ID 4338163), o Impetrante assevera que, no ano de 2010, foi nomeado interventor para responder perante o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Vila Velha/ES, haja vista o afastamento da pessoa que, à época, era considerada titular da referida Serventia.

Nesse sentido, destaca que no ato de sua designação (ato n. 1834/2010), foi determinado que sua remuneração seria equivalente a 10% (dez por cento) da receita bruta da Serventia, assim como que 50% (cinquenta por cento) da receita líquida deveria ser depositada em conta especial, em atenção ao disposto no art. 36 da Lei N. 8.935/1994.

Cessada sua intervenção e finalizado o procedimento que culminou no afastamento definitivo daquele que respondia pelo Cartório, pleiteou a expedição de alvará para levantamento dos valores constantes na conta especial, no bojo do processo administrativo n. 0023042-55.2018.8.08.0000. Todavia, teve seu pedido negado pelo Corregedor-Geral de Justiça, entendimento ratificado pelo Conselho Superior da Magistratura do TJES, ocasião na qual restou decidido que, como restou apurado que seu antecessor era, na verdade, interino na Serventia, não poderia ser observado o regramento contido no art. 36 da Lei N. 8.935/1994, já que
“diante da especificidade do caso concreto, não há titular que faça jus ao pagamento da metade da renda líquida da serventia”
, como se extrai do acórdão então proferido.

Ato contínuo, apresentou novo requerimento administrativo, que deu ensejo ao processo administrativo n. 0000406-56.2022.8.08.0000, onde foi praticado o ato ora impugnado, pelo qual visava a aplicação do regime jurídico referente aos interinos no caso, com o fito de receber a diferença entre o valor da remuneração que à época lhe foi paga e o limite do teto constitucional.

No entanto, novamente teve seu pedido indeferido pela Autoridade Coatora, ao argumento de que, por tratar-se de delegação vaga, sendo as verbas relativas ao superávit extrajudicial destinadas ao FUNEPJ, na nomeação do interino ou do interventor deve ser observado o limite de remuneração estabelecido pela Administração Pública, ou seja, a remuneração fixada no ato de designação, que levou em conta, inclusive, a alta rentabilidade da Serventia.

Nessa conjuntura, o Impetrante defende que a conduta praticada pela Autoridade Coatora é ilegal, porquanto nega seu direito líquido e certo de ser enquadrado no regime jurídico-remuneratório de responsável interino pela Serventia extrajudicial, violando, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da legalidade.

Ressalta ainda que
“o que se tem no presente caso é que o Impetrante foi interino, mas recebeu remuneração fixada em valor inferior ao teto do funcionalismo público, em contrariedade ao que consta do regulamento do CNJ (art. 6.º, Provimento 77/2018), e também do Pedido de Providências 000384-41.2010.2.00.000 CNJ, mesmo sendo a serventia superavitária, o que é contra o direito posto e aplicável ao caso”.

Assim, conclui que deve ser declarada sua atuação na função de interino no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Vila Velha/ES, determinando-se o pagamento da complementação devida, concernente à diferença entre o que efetivamente recebeu (10% da receita da Serventia) e o teto do funcionalismo público, nos meses em que a Serventia foi superavitária.

Nessa conjuntura, pugna pela concessão da segurança, nos termos alhures delineados.

Por intermédio da decisão constante no ID 4538261, indeferi o pedido liminar, relacionado à suspensão da eficácia do acórdão proferido no processo administrativo 0000406-56.2022.8.08.0000 e ao acautelamento de valores.

Petição ID 4698804, em que o Estado do Espírito Santo manifesta seu interesse no feito.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora anexadas no ID 4843621.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça ID 5034803, que opina pela concessão da segurança.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO ÁVILA GUEDES KLIPPEL:-

Boa tarde a todos os eminentes Desembargadores, em especial ao Desembargador Fábio, parabéns pela conquista, parabéns pela vitória, uma carreira inteira coroada e permeada nesse dia de sol e excelentíssimo Desembargador Raphael, que é o Relator nesse processo.

Gostaria de começar minhas breves palavras de maneira bem simples. Sinto-me muito tranquilo em realizar essa sustentação oral porque a tese, a pretensão de nosso Mandato de Segurança foi
in
t
otum
referendada pelo parecer da Procuradoria de Justiça. Um parecer, inclusive, que de certa forma, diz que nós até pedimos de forma tímida o que nós pedimos no MS.

E outro ponto importante é que nossa pretensão se escora no princípio da estrita legalidade.

Explicarei o caso para V.Exªs de uma maneira simples e rápida. Altenir atuou como interventor no Cartório Leandro, no Ibes. E por que ele atuou como interventor? Porque no momento inicial havia um titular afastado. O interventor atua provisoriamente em lugar de um titular. Perfeito. Uma vez que já tinha findado a sua intervenção, Altenir, então, requer que ele receba o valor da conta especial, que é um valor que se recebe complementar pela atuação como interventor.

Nesse momento, a Corregedoria para e diz o seguinte: Olha, Altenir não pode ser considerado um interventor. Por quê? Porque houve um procedimento de PAD convertido em quebra de confiança e o titular foi afastado. Logo, Altenir tem que ser visto como um interino.

Então, a Corregedoria diz: Altenir, o senhor não é interventor, o senhor é interino.

E aqui é que vem o nosso problema. E aqui é que vem a nossa luta, nossa busca por observância do Princípio da Legalidade Estrita.

Se Altenir era um interino e se o CNJ tem normativa expressa que diz que em cartórios superavitários o interino deve receber 90,25 do teto, a remuneração de Altenir deveria ser 90,25 do teto.

Disse a Corregedoria: Altenir, o senhor é interino.

Qual é a remuneração pelo CNJ de um interino em um cartório superavitário? 90,25 do teto.

E foi isso que foi feito? Não.

Simplesmente se disse que Altenir deveria manter-se com os valores que havia recebido anteriormente, que eram incompletos em relação aos valores de um interventor e, também, não eram valores de um interino.

O resumo seria o seguinte: Altenir nem recebeu como interventor e nem recebeu como interino. Sendo que em observância ao Princípio da Estrita Legalidade, ele só poderia ter recebido como uma ou como outra figura.

A nossa busca aqui, então, é para que Altenir receba, nos termos do que diz o CNJ para situações como essa, de um autêntico interino reconhecido como tal, 90,25 do teto dos servidores.

Essa é a nossa pretensão reconhecida pela Douta Procuradoria de Justiça.

Obrigado, desembarcadores, pela atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
ALTENIR JOSÉ DA SILVA
contra suposto ato coator de lavra do
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado no desprovimento do recurso administrativo por ele interposto no âmbito do processo administrativo n. 0000406-56.2022.8.08.0000.

Como se denota dos autos, o Impetrante assevera que, no ano de 2010, foi nomeado interventor para responder pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Vila Velha/ES, haja vista o afastamento da pessoa que, à época, era considerada titular da referida Serventia.

Nesse sentido, destaca que no ato de sua designação (ato n. 1834/2010), restou determinado que sua remuneração seria equivalente a 10% (dez por cento) da receita bruta da Serventia, assim como que 50% (cinquenta por cento) da receita líquida deveria ser depositada em conta especial, em atenção ao disposto no art. 36 da Lei N. 8.935/1994.

Cessada sua intervenção e finalizado o procedimento que culminou no afastamento definitivo daquele que respondia pelo Cartório, pleiteou a expedição de alvará para levantamento dos valores constantes na conta especial, no bojo do processo administrativo n. 0023042-55.2018.8.08.0000. Todavia, teve seu pedido negado pelo Corregedor-Geral de Justiça, entendimento ratificado pelo Conselho Superior da Magistratura do TJES, ocasião na qual foi decidido que, como restou apurado que seu antecessor era, na verdade, interino na Serventia, não poderia ser observado o regramento contido no art. 36 da Lei N. 8.935/1994, já que
“diante da especificidade do caso concreto, não há titular que faça jus ao pagamento da metade da renda líquida da serventia”
, como se extrai do acórdão então proferido.

Ato contínuo, o Impetrante narra que apresentou novo requerimento administrativo, que deu ensejo ao processo administrativo n. 0000406-56.2022.8.08.0000, no qual foi praticado o ato ora impugnado, pelo qual visava a aplicação do regime jurídico referente aos interinos em seu caso, com o fito de receber a diferença entre o valor da remuneração que à época lhe foi paga e o limite do teto constitucional.

No entanto, novamente teve seu pedido indeferido pela Autoridade Coatora, sob o argumento de que, por tratar-se de delegação vaga, sendo as verbas relativas ao superávit extrajudicial destinadas ao FUNEPJ, a nomeação do interino ou, excepcionalmente, do interventor, deve observar o limite de remuneração estabelecido pela Administração Pública, ou seja, a remuneração fixada no ato de designação, que,
in casu,
levou em conta, inclusive, a alta rentabilidade da Serventia.

Nessa conjuntura, o Impetrante defende que a conduta praticada pela Autoridade Coatora é ilegal, porquanto nega seu direito líquido e certo de ser enquadrado no regime jurídico-remuneratório de responsável interino pela Serventia extrajudicial, violando, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da legalidade.

Destaca ainda que
“o que se tem no presente caso é que o Impetrante foi interino, mas recebeu remuneração fixada em valor inferior ao teto do funcionalismo público, em contrariedade ao que consta do regulamento do CNJ (art. 6.º, Provimento 77/2018), e também do Pedido de Providências 000384-41.2010.2.00.000 CNJ, mesmo sendo a serventia superavitária, o que é contra o direito posto e aplicável ao caso”
.

Assim, conclui que deve ser declarada sua atuação na função de interino no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Vila Velha/ES, determinando-se o pagamento da complementação devida, concernente à diferença entre o que efetivamente recebeu (10% da receita da Serventia) e o teto do funcionalismo público, nos meses em que a Serventia foi superavitária; pugnando, nesse toada, pela concessão da segurança.

Nas informações prestadas ao Juízo pelo Exmo. Sr. Presidente deste egrégio Sodalício, defendeu-se a legalidade do ato praticado.

O Estado do Espírito Santo, cientificado deste
writ
, nos termos do art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009, limitou-se a informar seu interesse de ingressar no feito, sem, contudo, tecer qualquer comentário acerca do
meritum causae.

Já a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se favorável ao acolhimento da pretensão autoral.

Pois bem.

A teor do disposto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em igual sentido, o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 prevê:

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

De saída, sublinho a particularidade da situação posta, a qual se pode depreender da mera explanação dos fatos alhures realizada, e adianto que, após refletir com a acuidade que o caso requer, cheguei à conclusão de que é imperiosa a denegação da segurança, máxime porque não verifico a existência do direito líquido e certo aduzido pelo Impetrante.

Cinge-se a controvérsia precipuamente a definir se a atuação do Impetrante quando respondia pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, em Vila Velha/ES, se deu na condição de interventor ou interino; decerto que, em meu sentir, não pairam dúvidas de que a hipótese vertente é de intervenção, pelo motivos que passo a delinear.

Como se dessume dos autos, em 30/07/2010, o à época Corregedor Geral de Justiça, Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, proferiu decisão no processo n. 1020811, a qual designou o Impetrante interventor da Serventia supracitada. Por oportuno, reproduzo trecho do referido
decisum
:

“
Ato contínuo, com fulcro no art. 35, §I° da Lei n.° 8.935/94, designo o Sr. ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial e Tabelião interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro), fixando sua remuneração, a título de pro labore, em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da respectiva serventia, incluindo-se os valores referentes ao ressarcimento dos atos gratuitos praticados - FARPEN”.

Com efeito, eventual reconhecimento da atuação do Impetrante como interino demandaria a constatação de ilegalidade no ato que o designou interventor.

Importa salientar que, naquela época, Carlos Alberto Corcino de Freitas era considerado oficial titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, fato que se extrai da mesma decisão. Tanto é assim que, antes da designação Impetrante, havia sido designado interventor a pessoa de Bruno Martins Leandro.

Assim, tenho que a atuação do Impetrante se deu conforme o instituto da intervenção.

Isso pois, à época, entendia-se que Carlos Alberto Corcino de Freitas era o titular da Serventia, tendo sido determinada sua suspensão cautelar pelo Corregedor Geral de Justiça; circunstância a qual autoriza a designação de interventor para responder pela Serventia, senão vejamos os arts. 35 e 36 da Lei n. 8.935/1994:

Art. 35. A perda da delegação dependerá:

I - de sentença judicial transitada em julgado; ou II - de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa.

1º Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro, até a decisão final, e designará interventor, observando-se o disposto no art. 36.

2º (VETADO)

Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta.

1º Na hipótese do caput , o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços.

[...]

O que se sucedeu, na espécie, foi que, em momento posterior, fora esclarecido que o delegatário exercia suas funções não como titular, mas apenas como interino. Confira-se, sobre esse fato, relevante trecho da decisão proferida no âmbito do processo n. 201201213810, na qual foi determinada a cessação da interinidade do delegatário Carlos Alberto Corcino de Freitas:

“De início, pelo exame da ficha funcional e considerando o teor da Decisão/Ofício CMFE n.° 0027/2017, reforço que o delegatário Carlos Alberto Corcino de Freitas responde de maneira precária e interina pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Juízo de Vila Velha/ES em razão do Ato n.° 1.047/2010 e do fato de a Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, em 20/11/2015, ter denegado a ordem do Mandado de Segurança n.° 27.571, cassando, portanto, a Decisão liminar anteriormente concedida.”

Destaco que o mandado de segurança n. 27.571, mencionado acima, tinha como um dos Impetrantes justamente a pessoa de Carlos Alberto Corcino de Freitas e questionava a legalidade de ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 2008.10.00.000885-5.

Na decisão que denegou a ordem, proferida pela ilustre Ministra Rosa Weber, restou consignado que
“o objetivo dos procedimentos de controle era fazer um amplo apanhado da situação das delegações no Estado, em torno da debatida possibilidade de ‘titularização’ dos substitutos, após a vigência da Constituição Federal de 1988”
(STF. MS 27.571. Rel. Min. Rosa Weber)
.

Ademais, quanto à citada “decisão liminar anteriormente concedida”, trata-se de decisão unipessoal proferida pela então Ministra Ellen Gracie, em 2011, a qual determinou a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA n. 2008.10.00.000885-5.

Portanto, como se percebe, a situação jurídica do oficial Carlos Alberto Corcino de Freitas até então era incerta, tendo sido finalmente aclarada em data deveras posterior à decisão que designou o Impetrante como interventor.

É dizer: quando designado o Impetrante interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, a Corregedoria Geral de Justiça entendia que Carlos Alberto Corcino de Freitas era titular da Serventia, o que viabilizou a utilização do mecanismo legal da intervenção.

Desta feita, levando-se em conta as circunstância que permearam a prática do ato, não há como reputá-lo ilegal.

Chamo atenção, nessa senda, para a necessidade de observância da
mens legis
que se pode extrair dos arts. 22, §1, e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, os quais transcrevo:

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época,
sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Como resta evidente, a preocupação do legislador fora reforçar a necessidade de um ambiente de segurança jurídica nas esferas administrativas e judiciais, de sorte que a validade dos atos administrativos e sua eventual revisão deve levar em conta as circunstâncias práticas que condicionaram a ação do agente e as orientações gerais prevalecentes à época dos fatos, expressão a qual peço vênia para, a todo tempo, reiterar, porquanto essencial ter-se em mente tal aspecto para a resolução da celeuma.

Nessa linha intelectiva, trago à colação, para fins de ilustração, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, cada dia mais firme no sentido de resguardar a situação consolidada conforme as circunstâncias presentes à época da prática do ato administrativo:

[...] 4. O preceito insculpido no art. 24, da LINDB - que se refere à esfera da jurisdição, quando esta se defronta com litígios entre a Administração e o cidadão - dispõe que a revisão das situações plenamente constituídas não poderá ocorrer com base em posterior mudança de interpretação, mas sim de acordo com as orientações gerais da época.
Desse modo, o cidadão, ao qual se deferiu vantagem que incrementasse sua esfera jurídica, somente estará sujeito à sua revisão por ato estatal se, ao momento no qual deferida, violava as condições gerais que a disciplinavam, o que como visto, não parece ser o caso em análise. (PROCESSO: 08001066020204058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 23/02/2021)

Sobreleva mencionar que o preceito deve ser aplicado sem que haja juízo de valor. Ou seja, independente da existência ou não de benefício que eventualmente adviria ao Impetrante com a alteração da situação jurídica, o desfecho do caso concreto haveria de ser o mesmo, privilegiando-se a preservação do ato praticado e a situação consolidada.

Ainda que assim não fosse, saliento que o Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao decidir o recurso administrativo em face do qual se insurge o Impetrante, se manifestou no sentido de que
“embora o art. 36 da Lei n° 8.935/94 mencione que será designado interventor para o caso de afastamento do titular, não enxergo qualquer inviabilidade em se admitir a excepcional possibilidade da sua designação também para o afastamento cautelar do interno, nos casos, por exemplo, em que o prazo para o oferecimento de defesa em procedimento averiguatório possa colocar em risco a segurança da prestação do serviço, devendo ser ressalvado, apenas, que nesta última hipótese não terá incidência os regramentos dos §§ 2° e 3°, que dizem respeito ao recebimento da renda líquida”
; entendimento do qual compartilho.

Não bastasse, retomando a linha de raciocínio anterior, mesmo que se verificasse algum vício no ato administrativo que designou o Impetrante interventor da Serventia em questão, o fato não conduziria à anulação desse ato.

Mutatis mutandis,
trago a lume:

[...]
Hipótese de estabilização do vício do ato administrativo. Boa fé, segurança jurídica e confiança legítima. Situações plenamente constituídas ao abrigo da disposição do art. 24 da LINDB.
Ações coletivas ora julgadas procedentes. Recursos providos. (TJSP; Apelação Cível 1058610-23.2016.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 06/08/2018)

Noutro giro, faz-se mister rememorar que o Impetrante, em mais de uma oportunidade, aquiesceu com o fato de que exercia suas funções na qualidade de interventor.

Sublinho, nesse particular, não só o aceite da função quando de sua designação, oportunidade na qual teve ciência da remuneração fixada, como também o procedimento administrativo n. 0023042-55.2018.8.08.0000, onde requereu a liberação em seu favor do numerário depositado em conta especial, o que apenas seria possível, em tese, em virtude da intervenção.

Aliás, esclareço que, no âmbito de tal procedimento administrativo (n. 0023042-55.2018.8.08.0000), foi indeferido o pedido do Impetrante tão somente pelo fato de que, se o oficial afastado não era, afinal, titular, mas sim interino, as verbas em questão não lhe pertenceriam, ainda que fosse inocentado, pois constituem recurso público devido ao FUNEPJES; razão pela qual, pela mesma lógica, não poderia ser decretado seu perdimento em favor do interventor.

Reitero, apenas para fins de elucidação, que no presente
writ
não se discute o direito do Impetrante ao recebimento do da quantia constante na conta especial, debate o qual foi travado na seara administrativa no processo administrativo n. 0023042-55.2018.8.08.0000, que não se encontra sob exame.

Logo, ao que se vê, o Impetrante, diante da impossibilidade de recebimento do montante que acreditava ter direito em virtude do exercício do
munus
público - verba esta que, na realidade, consiste em recurso público - convenientemente tentou transmudar a natureza da função por ele exercida perante o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes e a situação que fora consolidada quando de sua designação e atuação.

Tal conduta, a meu ver, materializa verdadeiro
venire contra factum proprium
, já que revela a adoção de posturas contraditórias pelo Impetrante; comportamento esse que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Nesse trilhar, tem-se a assente jurisprudência desta Corte de Justiça, assim exemplificada:

[...] 4)
Em decorrência do princípio geral da boa-fé objetiva e, ainda, em razão da vedação ao benefício da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), aplica-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da proibição ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), de forma que é vedado exercitar um direito subjetivo, faculdade ou posição jurídica em contradição com a sua anterior conduta interpretada objetivamente segundo a Lei, os bons costumes e a boa-fé.
[...] (TJES; AC 0010255-78.2002.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

Não se difere deste entendimento a jurisprudência pátria:

[...] 9. Venire contra factum proprium. Óbice à apresentação de tese jurídica contrária ao comportamento anterior documentado nos autos. 10. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0196658-38.2013.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 07/08/2023; Pág. 401)

Por todo o arrazoado, concluo que os postulados da boa-fé e da segurança jurídica, se aplicados na espécie, não revelam a existência de direito líquido e certo do Impetrante, mas, ao revés, militam em desfavor da tese aventada na peça vestibular.

Logo, não considero ilegal o ato de lavra do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, praticado no processo administrativo n. 0000406-56.2022.8.08.0000, sendo de rigor sua manutenção.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Condeno o Impetrante ao pagamento das custas processuais, conforme inteligência do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR E

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminente Presidente, declaro a minha suspeição.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/02/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas no
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ALTENIR JOSÉ DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
Egrégio CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado no
Acórdão
que negou provimento ao
Recurso Administrativo
manejado pelo Impetrante nos autos do
Processo Administrativo nº 0000406-56.2022.8.08.0000
.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, as especificidades do caso revelam que o Impetrante fora designado como Interventor – e não como Interino – no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, em Vila Velha.

Logo, ao contrário do que defendido neste
Mandamus
, entendeu Sua Excelência que o Impetrante não faz jus à remuneração enquanto Interino, mas apenas como Interventor, e, neste particular, fora devidamente remunerado nos moldes do que estabelecido quando de sua designação, onde se estipulou que lhe seria pago a título de
pro labore
o equivalente a 10% (dez por cento) da receita bruta da Serventia, o que não comporta qualquer modificação nesta oportunidade.

Neste contexto, por não vislumbrar nenhuma ilegalidade no ato coator, o
Eminente Relator pronunciou-se pela denegação da segurança e condenação do Impetrante ao pagamento das custas processuais
.

Em igual sentido, votaram os Eminentes Desembargadores ANNIBAL DE REZENDE LIMA, SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR e JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
.

Expendido esse sucinto relato acerca da votação, demonstra-se importante, no intuito de estabelecer relevantes premissas ao julgamento da causa,
traçar um escorço dos atos que se sucederam, cronologicamente, ensejando, por fim, a materialização do ato coator
.

Com efeito, extrai-se da
Ficha Funcional do Impetrante
(fls. 4338167, p. 95/96), que, em
14/12/2009
, ele assumiu a
titularidade

do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Laranja da Terra/ES
.

Neste passo, em ato praticado no dia
30/07/2010
, o Eminente Desembargador SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, então Corregedor-Geral da Justiça,
designou o Impetrante como Interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha
, consoante Decisão (Processo Administrativo nº 1020811 - id. 4338167, p. 10/13), cujos seguintes excertos transcrevo,
in litteris:

“
DECISÃO

Rememorando a hipótese: com fulcro no art. 35, da Lei Federal nº 8.935/94,
suspendi cautelarmente o Sr. Carlos Alberto Corcino de Freitas, oficial titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do lbes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro)
, e, ato contínuo designei interventor o Bruno Martins Leandro, por indicação do Juiz Diretor do Fórum do Juizo de Vila Velha em exercício, Comarca da Capital, Dr. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Ato CGJES nº 1.785/07/2010)

Pois bem. Avoquei novamente os autos para melhor apreciação da designação do Sr. Bruno Martins Leandro como interventor do Cartório Leandro em Vila Velha.

Isto porque, como cediço, o Cartório Leandro trata-se de importante unidade extrajudicial responsável pelo atendimento de considerável parcela da população do Município mais populoso do Estado Espiritossantense. Outrossim, há que se ponderar que a solução da intervenção, embora assuma caráter temporário, cuja duração corresponderá ao tempo do afastamento do oficial titular para fins de apuração dos fatos na esfera administrativa, não poderá acarretar a interrupção ou ineficiência do serviço aos usuários.

Presente tal contexto, forçoso concluir que a designação do Sr. Bruno Martins Leandro, pessoa estranha ao serviço, isto é, não familiarizada com a atividade notarial e de registro, revela-se absolutamente inconveniente. Afinal, não haverá tempo hábil para que o mesmo venha apreender toda a rotina técnica e administrativa do cartório, e ainda contribuir para a atividade apuratória a ser realizada pela Comissão Sindicante, sem prejuízo para o atendimento aos usuários do serviço.

Neste contexto, a prudência, e mesmo a teleologia da norma inserta no art. 35, § 1º da Lei nº 8.935/94, fazem-me concluir que os contornos do caso em tela estão a exigir a designação de interventor mais experiente e familiarizado, não só com a natureza da atividade a ser desenvolvida, mas também com os desafios que eventualmente possam surgir na condução daquela unidade extrajudicial.

(...)

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, com espeque na jurisprudência sumulada sob nº 473, in fine, do Supremo Tribunal Federal, revogo o Ato CGJES nº 1.785/07/2010 que designou o Sr. Bruno Martins Leandro interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro), por questões de conveniência e oportunidade.

Ato contínuo, com fulcro no art. 35, § 1º da Lei n.0 8.935/94, designo o Sr. ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial e Tabelião interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro), fixando sua remuneração, a título de
pro labore
, em 10% (dez ror cento dos rendimentos brutos da respectiva serventia, incluindo-se os valores referentes ao ressarcimento dos atos gratuitos praticados - FARPEN
.

Caberá ao interventor adimplir a previsão inserta no § 2º do art. 36 da Lei Federal nº 8.935/94
.

Publique-se. Anote-se. Comunique-se, à autoridade judiciária local, bem como aos interessados.”

Posteriormente, em
10/05/2017
, a Corregedoria Geral da Justiça, em Decisão da lavra do Eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, então Corregedor-Geral de Justiça (Processo Administrativo nº 201201213810 - id. 4338167, p. 14/69), ao considerar que
o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS não seria Titular, mas mero Interino do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes
, Juízo de Vila Velha,
reconheceu que o mesmo praticou diversas irregularidades, sendo então determinada a cessação de sua interinidade por quebra de confiança, tendo ocorrido, no mesmo ato, a designação de novo Interino para atuar junto à Serventia
,
in verbis:

“
De início, pelo exame da ficha funcional e considerando o teor da Decisão/Oficio CMFE nº 0027/2017, reforço que o delegatário Carlos Alberto Corcino de Freitas responde de maneira precária e interina pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Juízo de Vila Velha/ES em razão do Ato nº 1.047/2010 e do fato de a Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, 20/11/2015, ter denegado a ordem do Mandado de Segurança nº 27.571, cassando, portanto, a decisão liminar anteriormente concedida
.

Inclusive, a vacância da Serventia está divulgada no sítio do Conselho Nacional de Justiça, no Sistema de consulta Justiça Aberta, conforme exame realizado por este Corregedor (http:
nwww.cnj.jus.br/corregedoria/justiça_aberta/
).

Com isso, sabendo da situação funcional que ostenta perante o Poder Judiciário Estadual, o procedimento a ser aplicado para verificar eventual irregularidade imputada é a apuração por quebra de confiança, de acordo com os artigos 1.296 a 1.299 do Código de Normas.

(...)

À luz do exposto, DETERMINO a cessação de interinidade do delegatárlo do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Ibes Vila Velha/ES, Comarca da Capital, Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO OE FREITAS, por quebra de confiança, conforme me autoriza o artigo 1.298 do Código de Normas.

Outrossim, DESIGNO para responder pelo referido serviço, em caráter precário e interinamente, a delegatária titular Sra. Lucy de Oliveira Ruy do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede — Vila Velha/ES, Cornaca da Capital, até ulterior provimento da titularidade do serviço mediante investidura nos moldes constitucionais, nos termos do artigo 236, § 3º da CF/88
”.

Neste contexto,
o Impetrante, mediante expediente administrativo, requisitou à Corregedoria Geral da Justiça o levantamento de quantia depositada na conta judicial nº 2264280, com amparo na regra contida no § 3º, do artigo 36 da Lei Federal nº 8.935/1994
. A postulação referenciada, bem é de ver, amparou-se na premissa de que o Impetrante atuara como Interventor e, como tal, teria direito à metade da renda líquida da Serventia, na forma do aludido dispositivo legal, na medida em que não mais haveria o retorno do Delegatário supostamente Titular para o Cartório.

A propósito do referido pleito, o Eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, então Corregedor-Geral da Justiça, em
Decisão
proferida em
30/11/2017
(Processo Administrativo nº 201700797181 - id. 4338167, p. 70),
pronunciou-se pelo seu indeferimento
, considerando, basicamente, que não havia um Titular na Serventia, mas sim um Interino, de modo que não se aplicaria à hipótese a regra prevista no § 3º, do artigo 36, da Lei Federal nº 8.935/1994,
in litteris:

“
Expediente administrativo

no qual o delegatário Altenir José da Silva requer adoção de providências por parte da Corregedoria deste Estado, a fim de que lhe seja autorizado o levantamento da conta judicial 2264280, com amparo na regra contida no § 3º do art. 36 da Lei 8.935/94.

Referida conta judicial contém metade da renda líquida da serventia do Ibes/ES, até então sob o regime de intervenção previsto no art. 36 da Lei 8.935/94.

Neste sentido, no que diz respeito exclusivamente ao objeto do presente expediente, tenho que a hipótese não comporta seu acolhimento, haja vista a constatação de que a remuneração do delegatário afastado, Sr. Carlos Alberto Corcino de Freitas, quem até então respondia pela serventia sob intervenção na condição de delegatário Interino, apenas (vide Ato TJES nº 1.047/2010), também estava sujeita ao teto do funcionalismo público federal (vide Oficio Circular CGJES 154/2013, e Oficio Circular 12, de 04/06/2013, da Corregedoria do CNJ). Logo, se o excedente da renda liquida da serventia não pertencia ao Interino, por constituir recurso público devido ao FUNEPJES. a título de Receita 221 (Superávit Extrajudicial), a regra do § 3º do art. 36 da Lei 8.935/94, que prevê o perdimento em favor do Interventor dos valores pertencentes ao delegatário Titular, apenas, tal regra não tem qualquer incidência no caso sob exame.

Ante o exposto, rejeito o pedido
. À setorial de origem (CMFE), a fim de que requisite à gerência bancária a transferência dos valores depositados na conta judicial 2264280 diretamente para a conta do FUNEPJES, operação esta vinculada à GRPJES a ser previamente obtida junto à setorial competente (APF). Comunique-se, servindo cópia desta como ofício. Após, arquivem-se.”

Irresignado com o referido ato, o Impetrante interpôs
Recurso Administrativo
que veio a ser
distribuído sob o nº 0023042-55.2018.8.08.0000 junto ao Egrégio Conselho Superior da Magistratura, sob a Relatoria do Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, tendo aquele Órgão Colegiado se pronunciado, à unanimidade de Votos, pelo
desprovimento do recurso
, em
Acórdão
assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO CONSELHO DA MAGISTRATURA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL INTERVENÇÃO INTERINO TETO REMUNERATÓRIO ART. 36 DA LEI Nº 8.935/94 INAPLICABILIDADE RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando que a intervenção determinada implicou no afastamento de delegatário interino de serventia extrajudicial
, cuja submissão ao teto constitucional foi assentada pelo C. CNJ,
não se pode aplicar ao caso em tela
, dada a especificidade retratada, a regra inserta nos
§§ 2º e 3º, do art. 36 da Lei nº 8.935/94, uma vez que não há titular afastado que faça jus ao pagamento da metade da renda líquida da serventia
.

2.
Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Recurso Administrativo nº 0023042-55.2018.8.08.0000, Relator Des. TELËMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA , Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 14/07/2020)

Diante do insucesso em obter o levantamento de metade da quantia depositada que defendeu fazer jus por ter atuado enquanto Interventor na Serventia,
o Impetrante formulou novo requerimento administrativo, postulando, em síntese, que percebesse ao menos a remuneração devida ao Interino
(teto do funcionalismo público – 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal),
descontando-se o que recebeu a título de
pro labore
(10% da renda bruta da Serventia).

O aludido pedido amparou-se, em resumo, no seguinte raciocínio: na medida em que a própria Corregedoria Geral da Justiça assentou que a Serventia não era ocupada por um Titular, mas sim por um Interino, o Impetrante, ao ser designado para substitui-lo, também passou a ocupar provisória e precariamente a Serventia, agindo, de igual modo, como Interino, motivo pelo qual sustentou faz jus à correlata remuneração.

No que concerne a esse novo pleito, o Eminente Desembargador NEY BATISTA COUTINHO, então Corregedor-Geral da Justiça, em Decisão proferida em 19/10/2021 (id. 4338167, p. 97/100), manifestou-se pelo seu
indeferimento
, considerando basicamente que a matéria havia sido deliberada anteriormente pela Corregedoria Geral da Justiça, subsistindo, portanto,
coisa julgada administrativa
,
in litteris:

“Verifica-se, portanto, que tenta o requerente pela presente via reabrir discussão quanto ao entendimento firmado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no sentido de que, por ter sido a pessoa de Altenir José da Silva designada como interventor em razão do afastamento do delegatário interino do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes - Vila Velha/ES, a remuneração fixada em seu favor deve estar limitada àquela estabelecida no ato de designação, qual seja, 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da respectiva serventia.

Por todos esses fundamentos, tem-se que a presente questão se encontra revestida pelo manto da coisa julgada administrativa, de modo que determino o imediato arquivamento deste expediente
.”

Neste trilhar, o Impetrante interpôs
Recurso Administrativo ao Egrégio Conselho Superior da Magistratura
, no qual a sua distribuição se efetivou sob o
nº 0000406-56.2022.8.08.0000 sob a Relatoria do Eminente Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, que se pronunciou pelo seu
desprovimento
, sendo acompanhado em votação unânime, conforme
Acórdão
assim redigido,
in verbis:

“
EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DELEGATÁRIO INTERINO. AFASTAMENTO CAUTELAR. INTERVENTOR DESIGNADO. REMUNERAÇÃO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O ESTABELECIDO NO ATO DE DESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há que falar em coisa julgada administrativa, porquanto o pedido anteriormente deduzido pelo recorrente se limitou ao levantamento dos valores depositados em atenção ao art. 36 da Lei nº 8.935/94, não se estendendo acerca do agora em exame, que diz respeito à percepção da remuneração idêntica a dos interinos.

2.
Apesar de o delegatário interino ou mesmo o interventor designado ter o direito de ser remunerado de forma justa, tal deve ser compatível com os limites estabelecidos para a Administração Pública, já que atua como preposto do Estado.

3.
Ainda, embora o art. 36 da Lei nº 8.935/94 mencione que será designado interventor para o caso de afastamento do titular, não enxergo qualquer inviabilidade em se admitir a excepcional possibilidade da sua designação também para o afastamento cautelar do interno, nos casos, por exemplo, em que o prazo para o oferecimento de defesa em procedimento averiguatório possa colocar em risco a segurança da prestação do serviço, devendo ser ressalvado, apenas, que nesta última hipótese não terá incidência os regramentos dos §§ 2º e 3º, que dizem respeito ao recebimento da renda líquida.

4.
Em suma, em se tratando de delegação vaga, onde as verbas relativas ao superávit extrajudicial constituem recurso público devido ao FUNEPJ, na nomeação de novo interino, ou, excepcionalmente, de interventor, deve ser respeitado o limite de remuneração estabelecido para a Administração Pública.

5.
No particular, o então Corregedor-Geral de Justiça Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama estabeleceu a remuneração do recorrente, a título de pro labore , em 10% dos rendimentos brutos da serventia, o que, em tese, poderia até mesmo ultrapassar o limite máximo constitucional (90,25% do subsídio dos ministros do STF).

6.
Por ocasião da designação do recorrente, em 2010, restou consignado a alta rentabilidade da serventia (pouco mais de R$ 131.000,00), bem como que a fixação de percentual superior a 10% poderia violar o princípio da razoabilidade, além de estar a Administração dando causa a flagrante enriquecimento sem causa do interventor.

7.
Inexistem razões para rever a remuneração do recorrente, que foi além do razoável, tendo sido justa para compensar o trabalho desenvolvido, valendo ainda consignar que ela não necessariamente deverá ser igual ao teto constitucional (90,25% do subsídio dos ministros do STF), sendo este tão somente o máximo que o interino e/ou interventor poderá auferir mensalmente.

8.
Recurso desprovido. Decisão mantida, ainda que por outros fundamentos.

(
TJES
, Recurso Administrativo nº 0000406-56.2022.8.08.0000, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA , Data de Julgamento: 26/10/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022)

Desta feita, percebe-se que
subsistiu a configuração de um novo ato administrativo
, pois, consoante se dessume da deliberação colegiada,
o Egrégio Conselho Superior da Magistratura afastou a configuração de suposta coisa julgada administrativa e, na sequência, apreciou a postulação do Impetrante para rejeitá-la com alicerce em novos fundamentos
.

Deveras, é em face do referido ato administrativo que se volta o manejo do presente Mandado de Segurança, cuja impetração ocorreu tempestivamente
.

Nesta ordem de ideias, uma vez traçada a sequência de atos em sua ordem cronológica, e, restando claramente delimitado o objeto da impetração,
passo ao exame do presente
Mandamus
.

No intuito de deliberar acerca da controvérsia,
tem-se por imprescindível, enquanto questão central, analisar a efetiva condição jurídica do Impetrante à época de sua designação
para atuar junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha.

Para tanto,
demonstra-se igualmente importante apreciar a situação jurídica do Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS perante à referida Serventia naquele momento, isto é, se ele a ocupava na condição de Titular, ou de Interino
.

Neste particular, não se ignora que o
ato designação do Impetrante
, consoante demonstrado anteriormente, fez referência às circunstâncias de que o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS seria Titular da Serventia, e, que, diante do seu afastamento cautelar pelo Eminente Corregedor-Geral da Justiça, o Impetrante estaria sendo designado para atuar como Interventor, seguindo a sistemática da Lei Federal nº 8.935/1994.

Nada obstante, com a devida vênia daqueles que professam compreensão diversa,
perfilho do entendimento de que se revela insuficiente e manifestamente inadequada a automática adoção das terminologias referidas nos atos pretéritos sem que examinada a real natureza jurídica de cada uma delas à luz de todo contexto fático-jurídico vigente naquele momento
.

Conquanto se revele consabido no meio jurídico,
nunca é demasiado enfatizar que o
nome iuris

não possui nenhuma relevância para definir e identificar a natureza jurídica de determinado ato, instituto, fenômeno ou relação jurídica.
Trata-se, por certo, de mero termo formal ou simples nomenclatura para designá-los no campo do Direito.

Entretanto, a natureza jurídica, por sua vez, envolve a essência, as características fundamentais e as consequências jurídicas de um determinado ato, instituto, fenômeno ou relação jurídica. Logo, a sua análise exige a avaliação substancial e funcional dos seus elementos, inclusive, dos princípios e das normas que o governam, além dos efeitos jurídicos que produz.

Em reforço à essa percepção, pontua-se, apenas a título ilustrativo, que não raro se encontra em reiterados precedentes a advertência de que "
o nomen iuris atribuído à demanda é irrelevante para se determinar sua natureza jurídica, a qual depende da causa de pedir e do pedido
" (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.073.506/SP); ou até mesmo que "
o que importa é a natureza jurídica da vantagem recebida pelo servidor - e não o nomen iuris atribuído a ela
" (
STJ
- AgRg no RMS n. 26.698/RJ).

Portanto, é preciso reconhecer, presente esse contexto, que
a hipótese sob exame não dispensa a criteriosa análise da efetiva natureza jurídica das designações constantes dos atos referidos na espécie
.

Neste trilhar, de acordo com a definição estabelecida pelo
Egrégio Conselho Nacional de Justiça
, “
o interino responsável pelos trabalhos da serventia que não está classificada dentre as regularmente providas (interino que não se confunde com o notário ou com o registrador que recebe delegação estatal e que não é servidor público, cf. ADI 2602-MG)
é um preposto do Estado delegante, e como tal não pode apropriar-se da renda de um serviço público cuja delegação reverteu para o Estado e com o Estado permanecerá até que nova delegação seja efetivada
” (item 6.1, da Decisão do Ministro GILSON DIPP proferida em 09/07/2010 no Pedido de Providências nº 000384-41.2010.2.00.0000).

Precisamente por ocupar uma Serventia que não está provida, isto é, que se encontra em estado de vacância em decorrência da inexistência de Titular, o Interino tem a precípua função de ocupá-la em ordem a permitir a continuidade da prestação dos serviços cartorários até que ocorra o seu provimento na forma constitucional e legal.

Deste modo, nota-se que
a interinidade pressupõe que não mais existe a figura do Titular na Serventia
, de modo que o
Interino
é designado para desempenhar suas atribuições em caráter precário e provisório, vindo a ocupá-la, transitoriamente, até que seja provida de forma válida.

Por sua vez, o
Interventor
, a despeito de desempenhar as mesmas funções do Interino, tem por finalidade substituir o Titular ou o seu Substituto legal na hipótese de serem afastados provisoriamente em decorrência de investigação em Procedimento Administrativo Disciplinar, ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços, consoante dispõem o
artigo 35, § 1º e artigo 36, § 1º, da Lei Federal nº 8.935/1994
,
in litteris:

“
Art. 35.
A perda da delegação dependerá:

(...)

§ 1º
Quando o caso configurar a perda da delegação,
o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro, até a decisão final, e designará interventor
, observando-se o disposto no art. 36.

Art. 36.
Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta.

§ 1º

Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços
.”

Em sendo assim, percebe-se com clareza que
a designação do Interventor tem lugar nas situações em que existe a figura do Titular
, porém o seu afastamento provisório e também de seu Substituto Legal veio a se revelar necessário para apuração das faltas que lhes foram imputadas.

A propósito da distinção entre
Titular, Interino e Interventor
, cabe trazer à colação a didática previsão contida no
artigo 3º,
caput
, e § 1º e § 2º, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado – Foro Extrajudicial
,
verbo ad verbum:

“
Art. 3º

Delegatário é o titular do serviço, investido conforme as regras constitucionais, que exerce a atividade notarial ou de registros públicos
.

§ 1º

Interventor é quem responde por cartório notarial ou de registros públicos, quando o titular do serviço estiver afastado para apuração de fatos em procedimento administrativo disciplinar, e o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços, nos termos do art. 35, § 1º, e 36 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994
.

§ 2º

Interino é aquele que, em confiança ao Poder Público, de forma precária e provisória, responde por cartório notarial ou de registros públicos, nas situações de vacância da titularidade
”.

Estabelecidas tais premissas, importa perquirir a real condição jurídica do Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS à frente do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha, no momento da designação do Impetrante para substitui-lo.

Com vistas a examinar o aludido aspecto, demonstra-se importante rememorar, como é de conhecimento público e notório, que o
Egrégio Conselho Nacional de Justiça
, ao proceder preciso controle acerca de cumprimento da norma constitucional que impõe o preenchimento das Serventias vagas apenas mediante concurso público, instituiu a
Resolução nº 80, de 09/06/2009
, na qual declarou a
vacância dos Serviços Notariais e de Registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do Serviço de Notas e Registro que serão submetidas a concurso público
.

Por meio da referida Resolução, aquele Órgão Administrativo de Controle não só reconheceu a vacância dos Serviços Notariais e de Registros, cujos responsáveis não foram investidos na Delegação por meio de concurso público, como também determinou que eles permaneceriam precária e interinamente nas respectivas Serventias até que providas na forma válida.

Destaca-se, no ponto, a previsão do
artigo 1º e do artigo 3º, da Resolução CNJ nº 80/2009
,
in litteris:

“
I - Da vacância das unidades dos serviços notariais e registrais

Art. 1°

É declarada a vacância dos serviços notariais e de registro cujos atuais responsáveis não tenham sido investidos por meio de concurso público de provas e títulos específico para a outorga de delegações de notas e de registro, na forma da Constituição Federal de 1988
;

§ 1º
Cumprirá aos respectivos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios elaborar lista das delegações vagas, inclusive aquelas decorrentes de desacumulações, encaminhando-a à Corregedoria Nacional de Justiça, acompanhada dos respectivos títulos de investidura dos atuais responsáveis por essas unidades tidas como vagas, com a respectiva data de criação da unidade, no prazo de quarenta e cinco dias.

§ 2º
No mesmo prazo os tribunais elaborarão uma lista das delegações que estejam providas segundo o regime constitucional vigente, encaminhando-a, acompanhada dos títulos de investidura daqueles que estão atualmente respondendo por essas unidades como delegados titulares e as respectivas datas de suas criações.

Art. 2º
Recebidas as listas encaminhadas pelos tribunais, na forma do artigo 1º e seus parágrafos, a Corregedoria Nacional de Justiça organizará a Relação Provisória de Vacâncias, das unidades vagas em cada unidade da federação, publicando-as oficialmente a fim de que essas unidades sejam submetidas a concurso público de provas e títulos para outorga de delegações.

Parágrafo único
. No prazo de 15 (quinze), a contar da sua ciência, poderá o interessado impugnar a inclusão da vaga na Relação Provisória de Vacâncias, cumprindo à Corregedoria Nacional de Justiça decidir as impugnações, publicando as decisões e a Relação Geral de Vacâncias de cada unidade da federação.

Art. 3º

Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta resolução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição constitucional que rege a matéria
.”

Em termos objetivos, constata-se que
a referida Resolução nada mais fez do que assentar que o responsável pela Serventia, sem concurso público, não ostentaria a condição de Titular, mas sim de Interino
, pois, diante da sua ocupação em descompasso com o texto constitucional, continuaria à frente dos Serviços Notariais e de Registro apenas provisória e interinamente até que regularmente providos.

É válido lembrar, outrossim, que a sobredita Resolução foi editada após diversos Procedimentos de Controle Administrativo instaurados no Egrégio Conselho Nacional de Justiça, de modo que o
Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS
, antevendo-se ao aludido regramento, impetrou o
MANDADO DE SEGURANÇA nº 27.571 em 09/09/2008 junto ao Excelso Supremo Tribunal Federal
, contendo diversos Impetrantes, os quais, em síntese, defendiam que não poderia ser reconhecida a vacância de suas respectivas Serventias, porquanto ostentariam a condição de Titulares, e não de Interinos.

Percebe-se, portanto, que a busca pela tutela jurisdicional pelo
Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS
bem evidencia a
sua

ciência de que a sua esfera jurídica foi atingida por deliberação do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que a sua Serventia não fora provida mediante concurso público, de modo que a ocupava, exclusivamente, na qualidade na Interino e não de Titular
.

Consigne-se que o mencionado
MANDADO DE SEGURANÇA nº 27.571
foi inicialmente distribuído ao Eminente
Ministro CEZAR PELUSO, o qual, em 19/09/2009 deferiu a medida liminar
para “
apenas para sustar, até decisão contrária desta Corte, todos os efeitos da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo n° 2008.10.00.000885-5, em relação aos impetrantes deste mandado de segurança, bem como àqueles do processo conexo (MS n° 27.579)
”.

Em outras palavras, foi assegurada ao
Sr.

CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS
, ao menos naquele momento, a condição de suposto Titular da Serventia.

Sucede, contudo, que, após
Informações
prestadas no
Mandado de Segurança
em comento,
o Eminente Relator, Ministro CEZAR PELUSO, em Decisão proferida em 13/04/2010 negou seguimento ao pedido de diversos Impetrantes, dentre eles o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS
,
ficando consequentemente revogada a correspondente Medida Liminar que lhe fora concedida
,
in litteris
:

“3.
Do exposto, nos termos do RISTF, art. 21, §1º, nego seguimento ao pedido no que se refere aos impetrantes
Alberson Ramalhete Coutinho, Apolônio Paulo de Amorim, Arnaldo Henriques Filho,
Carlos Alberto Corcino de Freitas
, Célia Maria Lino Rodrigues, Elza Heringer da Silva Freire, Helena Alves de Farias Souza, Inácio Antonio Vettoraci, Inês Neves da Silva Santos, Lêda Maria Corrêa Cola, Lilia Borgo Cypriano, Margareth Leite Figueira, Marina Mazelli de Almeida, Moacyr Dalla Júnior, Neidemara Fernandez Teixeira, Noranei de Almeida Furtado, Olga Maria Gama Barreto, Sandra Clem de Oliveira Faria, Roberto Duia Castello, Wladimir Bérgamos Frizzera, Zulmira Martins Miranda, Julia Elizabeth Bottechia Barcelos, Luciano Grilo, Benildes Muniz da Silva, Aguilar Pinheiro Filho, Rubens Pimentel Filho, Sydinei José Bravim, Joan’alice Amaral Hibner, Lulcinete Maria Calente Breda, David Lacerda Fafá, Carlos Alberto dos Santos Guimarães, Orlando José Morandi Junior, Rosane Figueiredo Vargas, Paulo Cezar Colombi Lessa, Acly Bonelá Timboíba Filho, Carlos Magno Cardoso de Sousa, Carlos Roberto Garcia Genelhú, Joacir Porto Alves, João Soares Fernandes, José Magnago, Lisieux Azevedi Pitol, Marcelo Antônio Alvim, Maria Celeste Pereira Pimentel, Maria Helena da Silva Gonçalves, Nilce Binotti , Orendino Schmidt, Saint-Clair José do Nascimento, Teófilo Soares da Silva, Waldeir Campos, Vitalino Boninsegna, e Paulo Roberto Siqueira Vianna,
ficando prejudicado o de liminar
.”

Posteriormente, houve a interposição de
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
, e, diante da redistribuição do feito, a
nova Relatoria recaiu à Eminente Ministra ELLEN GRACIE
, a qual, por meio de
Decisão proferida em 03/03/2011
, reconsiderou “
a decisão do eminente Ministro Cezar Peluso que negou seguimento ao presente writ (fls.
262-267
) e,
ao reapreciar o pedido de medida liminar, defiro-o
, para suspender, em relação aos ora impetrantes, os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo 2008.10.00.000885-5, até o julgamento final do presente writ
”.

Com isso, observa-se que o
Sr.

CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS, no intervalo de tempo compreendido entre 19/09/2009 a 02/03/2011, não se encontrava amparado por qualquer provimento jurisdicional liminar
, eis que a medida fora revogada pelo Eminente Ministro CEZAR PELUSO em 19/09/2009, sendo restabelecida pela Eminente Ministra ELLEN GRACIE apenas em 03/03/2011.

Em reforço à constatação de que ele não se encontrava albergado por qualquer medida liminar, nota-se, outrossim, que este
Egrégio Tribunal de Justiça
, por meio do
Ato nº 1047/2010, publicado em 07/06/2010, cessou os efeitos do Ato nº 2298/95 que havia efetivado o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS na titularidade da Serventia em comento, afastando a hipótese de questionamento ou dúvida acerca da sua condição de Interino
,
in verbis:

“
ATO Nº 1047/2010 - PUBL. 07/06/2010 - ALTERADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

ATO Nº 1047/10 ASSINADO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Serventias extrajudiciais a serem desconstituídas de acordo com Decisão do Conselho Nacional da Justiça nos autos dos Procedimentos de Controle Administrativo nos. 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.00.000885-5.

(...)

Cessar os efeitos do Ato nº 2298/95, publicado em 15/09/1995, que efetivou o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS na Titularidade da serventia extrajudicial do Registro Civil e Tabelionato do Ibes, Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital de Entrância Especial, designando-o para responder pelas atribuições da mesma até ulterior deliberação
”.

Tais elementos surgem com extrema importância ao desate da presente controvérsia, pois, como precedentemente relatado,
o Eminente Desembargador SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, então Corregedor-Geral da Justiça, em Ato praticado em 30/07/2010, designou o Impetrante como Interventor
,
tendo como equivocada premissa de que o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS seria Titular da Serventia objeto deste feito
.

Sucede, contudo, que,
na aludida data (30/07/2010), o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS, não se encontrava amparado por nenhum provimento jurisdicional liminar. Logo, a sua real condição jurídica era de Interino, e não de Titular, conforme constou, inclusive, do Ato nº 1047/2010 devidamente publicado no Diário da Justiça de 07/06/2010
.

Por conseguinte, a despeito do uso do
nomen iuris
“
Interventor
”
para designar o Impetrante naquele momento, certo é que a natureza jurídica de sua ocupação era de Interino, pois não havia a figura do Titular na Serventia, mas sim de outro Interino
.

Sobreleva insistir na observação acerca da irrelevância do
nomen iuris
adotado, porque, na esteira do consignado anteriormente,
importa sempre examinar a natureza jurídica da designação, como, aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça em reiteradas oportunidades procedeu nos casos em que Interinos deixaram de recolher o superávit da respectiva Serventia, e, no julgamento das respectivas irresignações, assentava-se que, embora subsistissem atos com a designação de seriam Titulares, eles ocupavam a condição de Interinos diante da ausência de concurso público para fins de válido provimento das Serventias
.

Retomando a análise acerca do ocorrido no
MANDADO DE SEGURANÇA nº 27.571
impetrado pelo
Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS
, restou demonstrado que a
Eminente Ministra ELLEN GRACIE restabeleceu a Medida Liminar em 03/03/2011
.

Entretanto,
a sua revogação veio a ocorrer em 20/11/2015
, quando, já sob a Relatoria da
Eminente Ministra ROSA WEBER, houve o julgamento monocrático do
Mandamus

no sentido de denegar a segurança
,
in litteris:

“
Denego a ordem
, portanto, com apoio no art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
cassada a liminar anteriormente concedida e prejudicado o agravo regimental contra ela interposto.
”

Conquanto interposto
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
, e posteriormente, oposição de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, o aludido pronunciamento unipessoal restou integralmente mantido pela
Primeira Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal
em
Acórdão
assim ementado,
in verbis:

EMENTA
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO A SUBSTITUTO, SEM CONCURSO PÚBLICO. SUSTENTADA OFENSA ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.

1.
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.

2.
Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.

3.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).

(
STF
- MS 27571 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-12-2016)

Diante disso, poder-se-ia considerar que, no
período de 03/03/2011 a 19/11/2015, o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS teria ostentado a condição e status de Titular da Serventia
. Porém, é certo que referida situação se efetivou em
caráter precário e provisório
, tanto é assim que
não se consolidou juridicamente, diante da revogação da Medida Liminar e ulterior denegação da segurança
, não se podendo olvidar, neste particular, a iterativa orientação de que “
a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que
a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
” (
STF
- RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Frente ao delineado cenário,
infere-se, sob qualquer perspectiva que se aprecie a matéria, a premissa segundo a qual o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITA reunia a condição tão somente Interino e, portanto, conclui-se, igualmente, que o Impetrante ostentou também a condição de Interino, e não de Interventor, já que não havia a figura do Titular na Serventia
.

A esta altura, é preciso examinar se a hipótese em apreço comporta a aplicação das regras insertas no
artigo 22, § 1º, e artigo 24,
Caput
, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
, que assim dispõem,
in verbis:

“
Art. 22
. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

1º
Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.

Art. 24
. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que,
com base em mudança posterior de orientação geral
, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.”

De fato, a relevância do exame de tais normas decorre da circunstância de que o Eminente Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, considerou, em linhas gerais, que se tem por inafastável a sua aplicação à espécie, a fim de evitar a revisão de situações plenamente constituídas, em respeito à boa-fé, à segurança jurídica e à confiança legítima.

Malgrado também perfilhe de idêntica preocupação, no sentido de que tais postulados devam ser observados, não identifico,
data maxima venia
, a configuração do pressuposto fático necessário à aplicação das mencionadas normas.

A propósito desse aspecto, dessume-se dos referidos preceitos a nítida intenção de que situações plenamente constituídas não sejam modificadas com amparo em superveniente modificação do entendimento aplicado à época, tanto é assim que o mencionado artigo 24, na sua parte final, consigna que é “
vedado que,
com base em mudança posterior de orientação geral
, se declarem inválidas situações plenamente constituídas
”.

No presente caso,
quando se afirma que o Impetrante ostentou a condição de Interino, não se está a adotar tal compreensão com eventual modificação posterior da orientação vigente à época
. Na realidade, apenas se está demonstrando que, naquele momento, foi adotada uma interpretação equivocada acerca da condição daquele Interino que foi substituído pelo Impetrante, eis que não havia Titular na Serventia, sobretudo pela ausência de conclusiva Decisão Judicial que lhe garantisse referido
status
. Logo, era juridicamente impossível ter-se a figura do Interventor.

Em sendo assim, percebe-se que para chegar a tal conclusão,
em nenhum momento foi adotada uma orientação geral superveniente para ampará-la
, de modo que tão somente se evidenciou, com base em elementos e no entendimento disposto à época, que a
real condição do Impetrante sempre foi a de Interino
.

Destaque-se, neste ponto, que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem afastado a aplicação do artigo 24, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro quando se constata que a Administração Pública interpretou, equivocadamente, determinada tese jurídica, vigente à época da prática do ato impugnado
,
in litteris:

“
EMENTA
: RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO RECURSO COMO ESPÉCIE DE CONSULTA AO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Conforme se extrai do acórdão embargado, a necessidade de lei autorizativa para a apuração administrativa (constituição do crédito) é pressuposto para que se instaure o processo administrativo correspondente para a constituição do crédito não tributário a submetendo (a constituição) ao devido processo legal (ampla defesa e contraditório administrativos). Desse modo, é de todo irrelevante o exame que se faça do art. 69, da Lei n. 8.212/91, ou de qualquer outra lei ou ato normativo já em vigor que disciplinasse o processo administrativo se não havia lei vigente que autorizasse a apuração (constituição do crédito).

2.
A expressão "obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis", utilizada ao final de cada uma das teses aprovadas em repetitivo, possui, de forma proposital, conteúdo genérico pois, dada a essência normativa geral das teses julgadas em recursos repetitivos, não é possível nelas fazer discriminar todas as situações hipotéticas da vida. Ainda que em sede de recurso repetitivo, o Tribunal não pode ser instado como órgão de consulta. Precedentes: EDcl no AgRg no RE nos EDcl no REsp. n. 1.465.219 / RN, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 08.04.2019; EDcl no REsp. n. 1.124.552 / RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08.04.2019.

3.

Em atenção aos arts. 21 e 24, da LINDB, a indicação expressa das consequências jurídicas e administrativas já está nas teses aprovadas em repetitivo: a nulidade dos atos administrativos praticados antes das leis autorizativas e a necessidade de seu refazimento dentro dos prazos prescricionais. Não há a necessidade de estabelecimento de regra de transição, pois a segurança jurídica está aqui a militar a favor do administrado, porque o tema já havia sido objeto de julgamento em sede de repetitivo anterior, o REsp. n. 1.350.804-PR (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.06.2013), cuja
ratio decidendi

foi preservada.

Sendo assim, não ocorreu a "mudança posterior de orientação geral" (art. 24, da LINDB), mas sim a adoção pela Administração Pública de interpretação particular ao precedente e que lhe era mais cômoda
.

4.
"Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de prequestionamento, temas constitucionais, sobretudo se não correspondentes com o quanto discutido e aprofundadamente debatido" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1.7.2011).

5.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente.

6.
Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
- EDcl no REsp: 1860018 RJ 2019/0271443-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Superada a questão alusiva à
ausência de violação aos preceitos em referência da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, torna-se pertinente examinar se o Impetrante, por ostentar a condição de Interino, submeteu-se ao regime jurídico próprio à sua genuína designação, notadamente, no que concerne à sua correspondente remuneração mensal
.

No que concerne ao referido tema, revelam-se desnecessárias maiores digressões para assentar que,
de acordo com a conformação jurídica aplicável aos Interinos, a sua remuneração mensal, nos casos de Serventias superavitárias, não pode ultrapassar o teto do funcionalismo público (90,25% dos subsídios dos Ministros do STF)
.

Em relação ao destacado aspecto, é importante rememorar que, ao dirimir diversas questões no
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 0000384-41.2010.2.00.0000
, o saudoso
Ministro GILSON DIPP, então Corregedor Nacional de Justiça, em Decisão proferida no dia 09/07/2010,
fixou várias diretrizes e impôs uma série de determinações, dentre elas a de que
a remuneração mensal do Interino não pode ultrapassar tal teto constitucional
,
in verbis
:

“
DECISÃO

(...)

6.3.

Nenhum responsável por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos poderá obter remuneração máxima superior a 90,25% dos subsídios dos Srs. Ministros do Supremo Tribunal Federal, em respeito ao artigo 37, XI, da Constituição Federal
;”

A rigor, esse tem sido o parâmetro historicamente adotado para fins de remuneração do Interino, tanto que foi publicado, no
Diário da Justiça de 26/08/2010
, o
Ofício-Circular nº 61/2010
em que o Eminente Desembargador SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, então Corregedor-Geral da Justiça,
notificou a todos Delegatários Interinos e Interventores para que cumprissem integralmente o que determinado pelo Eminente Corregedor Nacional de Justiça, Ministro GILSON DIPP
, cientificando-se-lhes, inclusive, acerca da disponibilização de ferramentas próprias para prestação do balanço extrajudicial e do recolhimento dos Superavits Extrajudiciais em guia específica. Eis o inteiro teor do aludido Ofício,
in litteris
:

“
Ofício-Circular nº 061/2010

Notifica delegatários interinos e interventores do foro extrajudicial para integral cumprimento da decisão exarada pelo eminente Ministro Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça, publicada no DJ eletrônico n.º 124, de 12 de julho de 2010, assim como da edição do Ato n.º 1412/2010, publicado no DJ/ES de 24.08.2010, da lavra do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Senhores delegatários interinos e interventores do foro extrajudicial,

O Diário da Justiça do Estado do Espírito Santo, edição do dia 24.08.2010, pág. 02, publicou o Ato n.º 1412/2010, criando o código de receita n.º 221, na Tabela de Códigos das Receitas Judiciárias constante do Anexo I, do Ato n.º 646/2007.

Simultâneamente, a Corregedoria Geral da Justiça disponibilizou no sítio
www.cgj.es.gov.br
o quadro para prestação do balanço extrajudicial, em conformidade com o modelo disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.

A criação deste código de receita, assim como do quadro para execução do balancete mensal do serviço extrajudicial, adimpli determinação oriunda do Conselho Nacional de Justiça para depósito dos valores referentes ao Superávit Extrajudicial, que deverá ser recolhido por meio da Guia Única do Poder Judiciário deste Estado, no código de receita n.º 221
.

A decisão do Ministro Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça, publicada no Diário Eletrônico n.º 124, de 12 de julho do corrente ano, cuja cópia segue em anexo, limita a remuneração dos delegatários interinos do foro extrajudicial a valor não excedente a 90,25% do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal
.

Saliento, ainda, para prevenir eventuais responsabilidades funcionais e criminais dos delegatários interinos, que no cumprimento da limitação remuneratória imposta pela decisão supra referida, seja observada a decisão única, emanada do Ministro Cezar Peluso, nos Mandados de Segurança conexos de n.º 27.571, 27.812, 27.827, 27.829, 27.854, 27.761, 27.787, 27.879, 27.815, 27.751, 27.738, 27.579, 27.651, 27.728 e 27.739, assim como o Ato n.º 1.047/10, oriundo da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e publicado no Diário da Justiça eletrônico do dia 07 de junho de 2010, págs. 05, 06 e 07.”

“Publique-se.

Vitória, 25 de agosto de 2010

DES. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA

Corregedor-Geral da Justiça
”

Ademais, tal padrão remuneratório passou a constar, inclusive, do
Provimento nº 02/2023, da Corregedoria Geral da Justiça
, nos seguintes termos,
in litteris
:

“
PROVIMENTO Nº 02/2023

DA REMUNERAÇÃO DO DELEGATÁRIO INTERINO

Art. 55
.
O cálculo da remuneração mensal do interino obedecerá ao limite máximo de 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal
.

Parágrafo Único. Na prestação de contas mensal dos responsáveis interinos não poderá ser considerado o valor do limite constitucional de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco centavos) dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, apenas ao final do trimestre, nos termos do artigo 13, inciso VI, do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 45/2015 ou alterações decorrentes.

Art. 56.
Para fins de pagamento da remuneração mensal do interino ou interventor será utilizado como base a Renda Líquida da Serventia, obtida por meio das informações registradas no Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa.”

Na espécie, cabe frisar que,
desde o momento em que houve a designação do Impetrante para atuar junto à Serventia objeto da lide, o que ocorreu em 30/07/2010, encontrava-se assente a orientação de que a remuneração mensal do Interino teria que obedecer ao limite máximo de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) dos subsídios de Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Por outro lado, diante da errônea qualificação jurídica atribuída à designação do Impetrante, fixou-se a sua remuneração em 10% (dez por cento) da renda bruta da Serventia, até porque, naquele momento, havia a legítima expectativa de que poderia lhe ser revertida a metade dos valores auferidos pela Serventia que estavam sendo depositados em conta, em cumprimento à regra inserta no artigo 36, da Lei Federal nº 8.935/1994.

Poder-se-ia dizer que era de todo incerta tal reversão da quantia depositada, eis que o Impetrante obteria a metade do montante apenas se o Titular – na realidade, Interino – perdesse definitivamente a delegação, de modo que não se podia afirmar, naquele momento, que isso efetivamente ocorreria. Entretanto, ainda assim, o Impetrante assumiu a designação diante da promessa de que seria possível, mesmo que em tese, obter uma remuneração maior, com o levantamento de metade do que depositado, superando, inclusive, o equivalente ao sobredito limite máximo de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento).

Entretanto, como apenas recentemente lhe foi dito que a citada regra não se aplicaria à hipótese vertente, eis que não havia Titular na Serventia, é que o Impetrante, deparando-se com a sua real condição de Interino, postulou junto à Corregedoria Geral de Justiça que lhe fosse assegurada, por meio de levantamento em conta especial, a remuneração condizente ao
status

jurídico da sua interinidade
, o que deflagrou a materialização do ato administrativo impugnado neste
Mandamus
.

Neste sentido, inclusive, a douta
Procuradoria de Justiça, ao opinar pela concessão da segurança
, enfatizou no seu douto
Parecer
(id. 5034803) que, “
não obstante o equívoco constatado anos depois, o impetrante não poderá ser prejudicado, de maneira anormal à prevista na decisão administrativa, pelo erro da Administração, sobretudo por se tratar de situação plenamente constituída
”.

Por oportuno, convém acentuar a conhecida orientação jurisprudencial de que os "
princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório" (AgInt no REsp n. 1.472.899/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020)
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.815.375/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Neste contexto,
na medida em que a Corregedoria Geral da Justiça reconheceu que a Serventia não possuía Titular e sim Interino, teria que assentar, enquanto subsequente decorrência lógica desta compreensão, que o Impetrante atuara como Interino, fazendo, portanto, jus à remuneração mensal, limitada ao teto constitucional em destaque, sob pena de violação ao postulado de vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)
.

Atrelado a essa circunstância, não subsiste,
data maxima venia
, razão jurídica apta a conferir tratamento diferenciado ao
Impetrante
, pois,
tendo atuado como Interino, deve lhe ser aplicado o regime jurídico-remuneratório correspondente à sua condição jurídica, nos termos do regramento vigente, evitando-se, inclusive, que não seja sequer questionada a eventual possibilidade de indevido enriquecimento sem causa pela Administração Pública
.

Além de a referida compreensão encontrar-se em consonância com o universo do mencionado contexto fático-normativo aplicável à espécie, também evidencia a importância de assegurar-se o tratamento jurídico adequado à genuína condição exercida pelo Impetrante, mesmo porque, se a situação fosse outra, a exemplo de eventual recebimento a maior pelo Impetrante, neste caso, não subsistiria qualquer dúvida quanto à necessidade de imposição do natural ressarcimento aos cofres públicos, na forma e nos termos da Lei.

Por derradeiro, ainda no que concerne à remuneração do Impetrante, extrai-se do ato impugnado neste
Mandamus
que também se considerou que
inexistiriam
“razões para rever a remuneração do recorrente, que foi além do razoável, tendo sido justa para compensar o trabalho desenvolvido
, valendo ainda consignar que ela não necessariamente deverá ser igual ao teto constitucional (90,25% do subsídio dos ministros do STF), sendo este tão somente o máximo que o interino e/ou interventor poderá auferir mensalmente”.

Neste ponto, é válido rememorar que
a remuneração inicialmente fixada teve como premissa que o Impetrante seria Interventor
e, portanto, foi-lhe assegurado perceber 10% (dez por cento) da renda bruta da Serventia, máxime porque, à época, havia a legítima expectativa de que poderia lhe ser revertida a metade dos valores auferidos pela Serventia que estavam sendo depositados em conta, em cumprimento à regra inserta no artigo 36, da Lei Federal nº 8.935/1994.

Sucede, contudo, que, pelas razões exaustivamente declinadas,
identificou-se que a real condição do Impetrante foi a de Interino – e não de Interventor
– sendo impositiva a aplicação do regime jurídico remuneratório condizente com a aludida interinidade.

Logo,
não se pode afirmar,
data venia
, que o percentual de 10% (dez por cento) da renda bruta da Serventia seria adequado e razoável
, pois, como visto, tal parâmetro poderia ser aplicado ao Interventor, e não ao Interino.

Atrelado a isso,
também não se ignora que a remuneração do Interino não deve corresponder necessariamente ao teto constitucional
(90,25% dos subsídios dos Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal).

Nada obstante, constata-se que a Corregedoria Geral da Justiça reconhece, historicamente, que os Interinos, nas Serventias superavitárias, isto é, naquelas cujas receitas líquidas ultrapassam ao teto constitucional, devem
recolher apenas o excedente aos cofres públicos
, consoante reconhecido até pelo
Egrégio Conselho Superior da Magistratura
,
in litteris:

EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - OFICIAL INTERINO - SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO - ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 236, DA CF - INAPLICABILIDADE - RECOLHIMENTO DE RECEITA 221 (SUPERÁVIT EXTRAJUDICIAL) - POSICIONAMENTO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO Nº 80⁄2009, DO CNJ - IRREPETIBILIDADE DE VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ POR DÚVIDA NA INTERPRETAÇÃO DE LEI - INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VERBA ALIMENTÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA - DECISÃO DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As receitas provenientes do desempenho de serviços notariais e de registros por oficial interino
, considerado preposto estatal, cujo vínculo é transitório e precário, já foram objeto de análise pela Corregedoria Nacional de Justiça nos moldes da Resolução nº 80⁄2009, do CNJ,
motivo pelo qual tais quantias devem ser devolvidas aos cofres públicos, naquilo que supera o limite previsto no artigo 37, XI, Constituição Federal
.

(...)

(
TJES
, Recurso Administrativo nº 0029833-45.2015.8.08.0000, Relator Des. NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA , Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/06/2016)

Neste diapasão, se a obrigatoriedade de devolução aos cofres públicos se circunscreve apenas ao exceder ao teto constitucional em comento, infere-se, por decorrência lógica, que
as receitas líquidas obtidas até o referido parâmetro limitador pertencerão ao Interino, pois, neste caso, não será obrigado a restituir eventual valor excedente
.

Na espécie, percebe-se que
a Serventia ocupada pelo Impetrante enquanto Interino era superavitária
, eis que as suas receitas eram superiores ao teto constitucional, tanto assim que restou igualmente registrado no ato impugnado que “
por ocasião da designação do recorrente, em 2010, restou consignado
a alta rentabilidade da serventia (pouco mais de R$ 131.000,00)
”.

Deste modo,
deve ser assegurado ao Impetrante
– tal como ao tratamento conferido a outros Interinos pelo exercício da interinidade –
a percepção das receitas líquidas da Serventia, porém limitadas ao teto constitucional (90,25% dos subsídios dos Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal)
.

Decerto, na medida em que tal parâmetro consiste no padrão remuneratório dos Interinos aplicado historicamente pela Corregedoria Geral da Justiça,
torna-se inafastável a sua isonômica aplicação ao Impetrante, não havendo se falar que o percentual de 10% (dez por cento) da renda bruta da Serventia seria razoável e suficiente para remunerá-lo
, até porque, se esse mesmo percentual fosse desproporcional e excessivo, seria igualmente necessário observar tal critério balizador de respeito ao teto constitucional.

Isto posto,
concessa maxima venia

aos Eminentes Desembargadores que professam compreensão diversa, manifesto divergência, no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA para assegurar ao Impetrante o levantamento de sua remuneração da conta especial nº 2264280 (Banestes, Agência 036), em decorrência de todo período de atuação como Interino no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes (Juízo de Vila Velha), devendo ser observada a estrita limitação mensal do teto constitucional (90,25% dos subsídios dos Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal ), sem prejuízo de vir a ser descontado, inclusive, a integralidade do montante efetivamente recebido pelo Impetrante, correspondente a 10% (dez por cento) da receita bruta da Serventia, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Condeno, por fim, o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das custas processuais pagas pelo Impetrante.

Os honorários advocatícios sucumbenciais revelam-se descabidos, na forma prevista no artigo 25, da Lei Federal nº 12.016/2009.

É como Voto
,
respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Dando sequência a votação, verifico que o Desembargador Fabio Clem não proferiu voto. Consulto Sua Excelência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

SESSÃO DIA: 07/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Altenir José da Silva contra o ato coator consistente em decisão do Conselho Superior da Magistratura deste Tribunal de Justiça, consubstanciado acórdão que desproveu o recurso administrativo por ele interposto no Processo Administrativo autuado sob o nº 000040656.2022.8.08.0000.

Sustenta (ID 4338163) que: (1) no ano de 2010 foi designado interventor para responder pelas atribuições do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Vila Velha/ES, haja vista o afastamento da pessoa que, à época, era considerada titular da referida Serventia; (2) no ato de sua designação (ato n. 1834/2010) foi determinado que teria remuneração equivalente a 10% (dez por cento) da receita bruta da Serventia, assim como que 50% (cinquenta por cento) da receita líquida deveria ser depositada em conta especial, em atenção ao disposto no art. 36 da Lei N. 8.935/1994; (3) cessada sua intervenção e finalizado o procedimento que culminou no afastamento definitivo daquele que respondia pelo Cartório, pleiteou a expedição de alvará para levantamento dos valores constantes na conta especial, no bojo do processo administrativo n. 0023042-55.2018.8.08.0000; (4) todavia, teve seu pedido negado pelo Corregedor-Geral de Justiça, entendimento ratificado pelo Conselho Superior da Magistratura do TJES, ocasião na qual ficou decidido que, como restou apurado que seu antecessor era, na verdade, interino na Serventia, não poderia ser observado o regramento contido no art. 36 da Lei N. 8.935/1994, já que
diante da especificidade do caso concreto, não há titular que faça jus ao pagamento da metade da renda líquida da serventia
, como se extrai do acórdão então proferido; (5) ato contínuo, apresentou novo requerimento administrativo, que deu ensejo ao processo administrativo n. 0000406-56.2022.8.08.0000, onde foi praticado o ato ora impugnado, pelo qual visava a aplicação do regime jurídico referente aos interinos no caso, com o fito de receber a diferença entre o valor da remuneração que à época lhe foi paga e o limite do teto remuneratório constitucional; (6) no entanto, novamente teve seu pedido indeferido pela Autoridade Coatora, ao argumento de que, por se tratar de delegação vaga, sendo as verbas relativas ao superavit extrajudicial destinadas ao FUNEPJ, na nomeação do interino ou do interventor deve ser observado o limite de remuneração estabelecido pela Administração Pública, ou seja, a remuneração fixada no ato de designação, que levou em conta, inclusive, a alta rentabilidade da Serventia; (7) a conduta praticada pela Autoridade Coatora é ilegal, porquanto nega seu direito líquido e certo de ser enquadrado no regime jurídico e remuneratório de responsável interino pela Serventia extrajudicial, violando, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da legalidade; (8) ressalta, ainda, que não obstante o fato de ter sido designado como interventor desempenhou atividades exatamente idênticas às de delegatário

interino, mas recebeu remuneração fixada em valor inferior ao teto remuneratório do funcionalismo público, em contrariedade ao que consta do regulamento do CNJ (art. 6.º, Provimento 77/2018), e também do Pedido de Providências 000384-41.2010.2.00.000 CNJ, mesmo sendo a serventia superavitária, o que é contra o direito posto e aplicável ao caso.

Requer a concessão da segurança para que lhe
seja reconhecido o direito de, como interino, receber a remuneração correspondente ao teto remuneratório constitucional dos servidores públicos pelo tempo que respondeu pelas atribuições do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Vila Velha/ES, com a determinação de que este Tribunal ordene a complementação do pagamento descontada a diferença dos valores já recebidos a título de
pro labore
, então fixado no valor correspondente ao percentual de 10 % da renda bruta auferida pela serventia.

Decisão (ID 4538261) indeferindo o pedido liminar de suspensão da eficácia do acórdão proferido no processo administrativo 0000406-56.2022.8.08.0000 e do acautelamento de valores.

Petição (ID 4698804), em que o Estado do Espírito Santo manifesta seu interesse no feito.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 4843621).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5034803), opinando pela concessão da segurança.

O Eminente Relator denegou a segurança e foi acompanhado pelos Eminentes Desembargadores Walace Phandofo Kiffer, Jaime Ferreira de Abreu e Débora Maria Ambos Correa e Silva.

Por outro lado, a concederam os Eminentes Desembargadores Namyr Carlos de Souza Filho, Robson Luiz Albanez e Pedro Valls Feu Rosa.

Na sessão de 22/02/2024, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

Conforme se verifica da
Ficha Funcional do impetrante
(fls. 4338167, p. 95/96),

delegatário titular

do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do distrito da Sede do Município de Laranja da Terra/ES desde

14/12/2009, foi designado pelo
então Corregedor-Geral da Justiça i
nterventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Município de Vila Velha, ES
, em ato de
30/07/2010
, que instrumentalizou a decisão exarada no Processo Administrativo nº 1020811 - id. 4338167 (p. 10/13), em razão do afastamento de Carlos Roberto Corcino de Freitas, contra o qual foi instaurado processo administrativo disciplinar, da qual transcrevo excertos
:

“
DECISÃO

Rememorando a hipótese: com fulcro no art. 35, da Lei Federal nº 8.935/94,
suspendi cautelarmente o Sr. Carlos Alberto Corcino de Freitas, oficial titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do lbes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro)
, e, ato contínuo designei interventor o Bruno Martins Leandro, por indicação do Juiz Diretor do Fórum do Juízo de Vila Velha em exercício, Comarca da Capital, Dr. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Ato CGJES nº 1.785/07/2010)

Pois bem. Avoquei novamente os autos para melhor apreciação da designação do Sr. Bruno Martins Leandro como interventor do Cartório Leandro em Vila Velha.

Isto porque, como cediço, o Cartório Leandro trata-se de importante unidade extrajudicial responsável pelo atendimento de considerável parcela da população do Município mais populoso do Estado Espirito Santo. Outrossim, há que se ponderar que a solução da intervenção, embora assuma caráter temporário, cuja duração corresponderá ao tempo do afastamento do oficial titular para fins de apuração dos fatos na esfera administrativa, não poderá acarretar a interrupção ou ineficiência do serviço aos usuários.

Presente tal contexto, forçoso concluir que a designação do Sr. Bruno Martins Leandro, pessoa estranha ao serviço, isto é, não familiarizada com a atividade notarial e de registro, revela-se absolutamente inconveniente. Afinal, não haverá tempo hábil para que o mesmo venha apreender toda a rotina técnica e administrativa do cartório, e ainda contribuir para a atividade apuratória a ser realizada pela Comissão Sindicante, sem prejuízo para o atendimento aos usuários do serviço.

Neste contexto, a prudência, e mesmo a teleologia da norma inserta no art. 35, § 1º da Lei nº 8.935/94, fazem-me concluir que os contornos do caso em tela estão a exigir a designação de interventor mais experiente e familiarizado, não só com a natureza da atividade a ser desenvolvida, mas também com os desafios que eventualmente possam surgir na condução daquela unidade extrajudicial.

(...)

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, com espeque na jurisprudência sumulada sob nº 473, in fine, do Supremo Tribunal Federal, revogo o Ato CGJES nº 1.785/07/2010 que designou o Sr. Bruno Martins Leandro interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro), por questões de conveniência e oportunidade.

Ato contínuo, com fulcro no art. 35, § 1º da Lei n.0 8.935/94, designo o Sr. ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial e Tabelião interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro), fixando sua remuneração, a título de
pro labore
, em 10% (dez ror cento dos rendimentos brutos da respectiva serventia, incluindo-se os valores referentes ao ressarcimento dos atos gratuitos praticados – FARPEN
.

Caberá ao interventor adimplir a previsão inserta no § 2º do art. 36 da Lei Federal nº 8.935/94
.

Publique-se. Anote-se. Comunique-se, à autoridade judiciária local, bem como aos interessados.”

Após o trânsito em julgado das decisões judiciais sobre pedidos de Carlos Corcino de Freitas, delegatário afastado e que respondia pelas atribuições de tal serventia, postulando o reconhecimento da condição de titular sob o fundamento de preencher os requisitos estabelecidos na Constituição Federal de 1967 que lhe garantiriam a efetivação, em
10/05/2017
o então Corregedor-Geral da Justiça exarou decisão no Processo Administrativo nº 201201213810 - id. 4338167 (p. 14/69), explicitando sua condição de interino.

Registre-se
que
Carlos Alberto Corcino de Freitas foi um dos impetrantes do Mandado de Segurança nº 27.571, inicialmente distribuído ao Eminente Ministro Cezar Peluso, que, em 19/09/2009, deferiu a medida liminar requerida “
apenas para sustar, até decisão contrária desta Corte, todos os efeitos da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo n° 2008.10.00.000885-5, em relação aos impetrantes do identificado

mandado de segurança, bem como
em relação a
os impetrantes do MS n° 27.579, os quais

tramitavam no Supremo Tribunal Federal
.

Após
Informações
prestadas para a instrução do julgamento de tais
Mandados

de Segurança
,
o Eminente Ministro Cezar Peluso, em 13/04/2010, negou seguimento ao pedido e

revogou

as

medidas liminares qu
e neles havia

deferido
.

Subseguiu-se à decisão de cassação das medidas liminares a interposição de Agravo Regimental, redistribuído à E. Ministra Ellem Grace, que,
em 03/03/2011
, reconsiderou
a decisão do E.

Ministro Cezar Peluso (fls. 262/267), e,
ao reapreciar os

pedidos

de medidas

liminares, deferiu-os
,
voltando a

suspender em relação aos então

impetrantes, os efeitos do acórdão do Conselho Nacional de Justiça extraído do julgamento do

Procedimento de Controle Administrativo 2008.10.00.000885-5, até o julgamento final dos

mandados

de segurança.

De tal circunstância decorreu que
no intervalo de tempo entre 19/09/2009 a 02/03/2011, Carlos Alberto Corcino de Freitas

não se encontrava amparado por qualquer provimento jurisdicional liminar, o que deu ensejo à edição do Ato nº 1.047/2010, da lavra do então Presidente deste Tribunal, cessando os efeitos do Ato nº 2298/95, publicado em 15/09/1995 que o havia efetivado
como t
itular da mencionada serventia, preservando, no entanto, sua designação para responder pelas suas respectivas atribuições até ulterior deliberação
.

Todavia, como ficou assentado que
Carlos Alberto Corcino de Freitas

não exercia suas atribuições como
titular e, sim como interino, por ele

responder a imputações de

práticas

de

diversas irregularidades, teve cessada

sua
delegação

de
interino

por quebra de confiança pelo então Corregedor-Geral de Justiça.

À vista dessa nova realidade o

impetrante requereu

à Corregedoria-Geral da Justiça o levantamento de quantia depositada na conta judicial nº 2264280, com amparo na regra contida no § 3º, do artigo 36 da Lei Federal nº 8.935/1994, que prevê que a
condenação
do titular afastado confere ao interventor o direito de receber o montante da renda líquida que vinha sendo nela depositada.

Todavia, o então Corregedor-Geral da Justiça, em d
ecisão
proferida em
30/11/2017
(Processo Administrativo nº 201700797181 - id. 4338167, p. 70),
indeferiu o pedido
sob o fundamento de que Carlos Roberto Corcino de Freitas não era titular na serventia. E, pelo fato de ter exercido atribuições na condição de interino, não se aplicaria à hipótese a regra prevista no § 3º, do artigo 36, da Lei Federal nº 8.935/1994
:

“
Expediente administrativo
no qual o delegatário Altenir José da Silva requer adoção de providências por parte da Corregedoria deste Estado, a fim de que lhe seja autorizado o levantamento da conta judicial 2264280, com amparo na regra contida no § 3º do art. 36 da Lei 8.935/94.

Referida conta judicial contém metade da renda líquida da serventia do Ibes/ES, até então sob o regime de intervenção previsto no art. 36 da Lei 8.935/94.

Neste sentido, no que diz respeito exclusivamente ao objeto do presente expediente, tenho que a hipótese não comporta seu acolhimento, haja vista a constatação de que a remuneração do delegatário afastado, Sr. Carlos Alberto Corcino de Freitas, quem até então respondia pela serventia sob intervenção na condição de delegatário Interino, apenas (vide Ato TJES nº 1.047/2010), também estava sujeita ao teto do funcionalismo público federal (vide Oficio Circular CGJES 154/2013, e Oficio Circular 12, de 04/06/2013, da Corregedoria do CNJ). Logo, se o excedente da renda líquida da serventia não pertencia ao Interino, por constituir recurso público devido ao FUNEPJES. a título de Receita 221 (Superávit Extrajudicial), a regra do § 3º do art. 36 da Lei 8.935/94, que prevê o perdimento em favor do Interventor dos valores pertencentes ao delegatário Titular, apenas, tal regra não tem qualquer incidência no caso sob exame.

Ante o exposto, rejeito o pedido
. À setorial de origem (CMFE), a fim de que requisite à gerência bancária a transferência dos valores depositados na conta judicial 2264280 diretamente para a conta do FUNEPJES, operação esta vinculada à GRPJES a ser previamente obtida junto à setorial competente (APF). Comunique-se, servindo cópia desta como ofício. Após, arquivem-se.”

Irresignado, o impetrante interpôs
Recurso Administrativo
junto

ao Egrégio Conselho Superior da Magistratura autuado sob

o nº 0023042-55.2018.8.08.0000, que, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, o desproveu
à unanimidade de votos, em a
córdão
assim ementado:

“
EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO CONSELHO DA MAGISTRATURA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL INTERVENÇÃO INTERINO TETO REMUNERATÓRIO ART. 36 DA LEI Nº 8.935/94 INAPLICABILIDADE RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando que a intervenção determinada implicou no afastamento de delegatário interino de serventia extrajudicial
, cuja submissão ao teto constitucional foi assentada pelo C. CNJ,
não se pode aplicar ao caso em tela
, dada a especificidade retratada, a regra inserta nos
§§ 2º e 3º, do art. 36 da Lei nº 8.935/94,
uma vez que não há titular afastado que faça jus ao pagamento da metade da renda líquida da serventia
.

2.
Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES
, Recurso Administrativo nº 0023042-55.2018.8.08.0000, Relator Des. TELËMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 14/07/2020)

Inconformado,
o impetrante formulou novo requerimento administrativo, então

postulando o recebimento

da remuneração devida ao interino
(teto do funcionalismo público (90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal),
descontando-se o que recebeu a título de
pro labore

fixados em
10% (dez por cento) da renda bruta da serventia.

Sucede que o então Corregedor-Geral da Justiça, em decisão proferida em 19/10/2021 (id. 4338167, p. 97/100),
indeferiu também este novo pedido
ao fundamento de que a matéria havia sido deliberada anteriormente pelo Corregedor-Geral da Justiça que o antecedera no exercício do cargo, e que tal decisão havia se consolidado como coisa j
ulgada administrativa sobre

a questão.

De tal decisão o impetrante interpôs
Recurso Administrativo ao Egrégio Conselho Superior da Magistratura
autuado sob o
nº 0000406-56.2022.8.08.0000, que, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana
, mesmo afastando a alegação de coisa julgada administrativa, o desproveu à unanimidade, conforme a
córdão assim ementado
:

“
EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DELEGATÁRIO INTERINO. AFASTAMENTO CAUTELAR. INTERVENTOR DESIGNADO. REMUNERAÇÃO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O ESTABELECIDO NO ATO DE DESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há que falar em coisa julgada administrativa, porquanto o pedido anteriormente deduzido pelo recorrente se limitou ao levantamento dos valores depositados em atenção ao art. 36 da Lei nº 8.935/94, não se estendendo acerca do agora em exame, que diz respeito à percepção da remuneração idêntica à dos interinos.

2.
Apesar de o delegatário interino ou mesmo o interventor designado ter o direito de ser remunerado de forma justa, tal deve ser compatível com os limites estabelecidos para a Administração Pública, já que atua como preposto do Estado.

3.
Ainda, embora o art. 36 da Lei nº 8.935/94 mencione que será designado interventor para o caso de afastamento do titular, não enxergo qualquer inviabilidade em se admitir a excepcional possibilidade da sua designação também para o afastamento cautelar do interno, nos casos, por exemplo, em que o prazo para o oferecimento de defesa em procedimento averiguatório possa colocar em risco a segurança da prestação do serviço, devendo ser ressalvado, apenas, que nesta última hipótese não terá incidência os regramentos dos §§ 2º e 3º, que dizem respeito ao recebimento da renda líquida.

4.
Em suma, em se tratando de delegação vaga, onde as verbas relativas ao superávit extrajudicial constituem recurso público devido ao FUNEPJ, na nomeação de novo interino, ou, excepcionalmente, de interventor, deve ser respeitado o limite de remuneração estabelecido para a Administração Pública.

5.
No particular, o então Corregedor-Geral de Justiça Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama estabeleceu a remuneração do recorrente, a título de
pro labore
, em 10% dos rendimentos brutos da serventia, o que, em tese, poderia até mesmo ultrapassar o limite máximo constitucional (90,25% do subsídio dos ministros do STF).

6.
Por ocasião da designação do recorrente, em 2010, restou consignado a alta rentabilidade da serventia (pouco mais de R$ 131.000,00), bem como que a fixação de percentual superior a 10% poderia violar o princípio da razoabilidade, além de estar a Administração dando causa a flagrante enriquecimento sem causa do interventor.

7.
Inexistem razões para rever a remuneração do recorrente, que foi além do razoável, tendo sido justa para compensar o trabalho desenvolvido, valendo ainda consignar que ela não necessariamente deverá ser igual ao teto constitucional (90,25% do subsídio dos ministros do STF), sendo este tão somente o máximo que o interino e/ou interventor poderá auferir mensalmente.

8.
Recurso desprovido. Decisão mantida, ainda que por outros fundamentos.”

(
TJES
, Recurso Administrativo nº 0000406-56.2022.8.08.0000, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022).

É

em face
desta última decisão administrativa
que se volta o manejo tempestivo do presente mandado de segurança
.

Travou-se um debate após o início do julgamento para se estabelecer se o impetrante atuou na condição de interventor ou de interino no desempenho das atribuições do Cartório do Registro Civil e Tabelionato do distrito do Ibes, Vila Velha, ES, pelo fato dele ter sido inicialmente designado como interventor em razão do delegatário afastado demandar junto ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento de sua titularidade.

Ocorre que a circunstância do impetrante ter sido inicialmente corretamente designado como interventor para desempenhar as atribuições de um delegatário que estava postulando sua efetivação como titular, mas que acabou sendo identificado como interino e teve a interinidade cessada por quebra de confiança, não interfere na fixação de sua remuneração, eis que a Administração Pública submete-se às regras gerais que regulam a remuneração tanto de interventor como de interino designado.

E a

remuneração mensal dos delegatários interinos de serventias superavitárias, conforme decisão proferida no PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 0000384-41.2010.2.00.0000,
pelo

então Corregedor Nacional de Justiça,
ainda em
09/07/2010, não pode ultrapassar
o

teto constitucional.

“
DECISÃO

(...)

6.3. Nenhum responsável por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos poderá obter remuneração máxima superior a 90,25% dos subsídios dos Srs. Ministros do Supremo Tribunal Federal, em respeito ao artigo 37, XI, da CF.”

Acresça-se que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 808.202, sob a relatoria do Eminente Ministro Dias Tofolli, julgado em 24 de agosto de 2020, sob a sistemática da repercussão geral, deu solução vinculante

à questão da remuneração dos delegatários interinos.

“
Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido.

1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.

3. Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.”

4. Recurso extraordinário provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Plenário de 14 a 21/8/20, na conformidade da ata do julgamento, por unanimidade, apreciando o Tema 779 da repercussão geral, em dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli (Presidente). Foi Fixada a seguinte tese:
"Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República"
.

(RE

808.202/RS,

RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI RECTE.(S): ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROC.(A/S)(ES):PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RECDO.(A/S):ELTON RUSHEL ADV.(A/S):HUGO MENDES PLUTARCO ADV.(A/S):HENRIQUE OSVALDO POETA ROENICK AM. CURIAE.:UNIÃO PROC.(A/S)(ES):ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO AM. CURIAE.:SINDICATO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINOREG/SP ADV.(A/S):CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA AM. CURIAE.:ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG/BR ADV.( A/S): MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN).
”

E tal padrão remuneratório passou, inclusive, a constar do
Provimento nº 02/2023, da Corregedoria-Geral da Justiça
, nos seguintes termos:

“
PROVIMENTO Nº 02/2023

DA REMUNERAÇÃO DO DELEGATÁRIO INTERINO

Art. 55
.
O cálculo da remuneração mensal do interino obedecerá ao limite máximo de 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal
.

Parágrafo Único. Na prestação de contas mensal dos responsáveis interinos não poderá ser considerado o valor do limite constitucional de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco centavos) dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, apenas ao final do trimestre, nos termos do artigo 13, inciso VI, do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 45/2015 ou alterações decorrentes.

Art. 56.
Para fins de pagamento da remuneração mensal do interino ou interventor será utilizado como base a Renda Líquida da Serventia, obtida por meio das informações registradas no Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa.”

Acresça-se que o Conselho Superior da Magistratura já reconhecia, historicamente, que os interinos das serventias extrajudiciais superavitárias deveriam
recolher aos cofres públicos o excedente da receita líquida que ultrapasse o teto remuneratório constitucional
.

“
EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - OFICIAL INTERINO - SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO - ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 236, DA CF - INAPLICABILIDADE - RECOLHIMENTO DE RECEITA 221 (SUPERÁVIT EXTRAJUDICIAL) - POSICIONAMENTO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO Nº 80⁄2009, DO CNJ - IRREPETIBILIDADE DE VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ POR DÚVIDA NA INTERPRETAÇÃO DE LEI - INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VERBA ALIMENTÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA - DECISÃO DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As receitas provenientes do desempenho de serviços notariais e de registros por oficial interino
, considerado preposto estatal, cujo vínculo é transitório e precário, já foram objeto de análise pela Corregedoria Nacional de Justiça nos moldes da Resolução nº 80⁄2009, do CNJ,
motivo pelo qual tais quantias devem ser devolvidas aos cofres públicos, naquilo que supera o limite previsto no artigo 37, XI, Constituição Federal
.”

(...)

(
TJES
, Recurso Administrativo nº 0029833-45.2015.8.08.0000, Relator Des. NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/06/2016).

Com o acréscimo dessas considerações, também concedo a segurança para reconhecer o direito do impetrante à percepção do valor
correspondente ao

teto remuneratório constitucional (90,25% dos subsídios de

Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal) durante o

período em que desempenhou as atribuições acometidas à serventia do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do IBES,

Município de Vila Velha, ES, co
nsignando, em consequência,

que este Tribunal ordene a complementação

do pagamento dos valores a serem apurados em conta aritmética resultante da diferença entre
os valores

já recebidos a título de
pro labore
, então

fixado no valor correspondente ao percentual de 10 % da renda bruta auferida pela serventia, e o valor do teto remuneratório constitucional.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das custas processuais pagas pelo impetrante.

Sem honorários advocatícios (Lei nº 12.016/2009, art. 25).

É como Voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Eminente Presidente pela ordem! Após ouvir o judicioso voto do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, peço licença para reformular meu voto e conceder a segurança nos termos da manifestação exarada por Sua Excelência nesta oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Dando sequência à votação consulto o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Alternir José da Silva, tendo como autoridade coatora apontada o colendo Conselho Superior da Magistratura que, por sua vez, está vinculada à pessoa jurídica do ente federativo do Estado do Espírito Santo. Requer o impetrante o reconhecimento de que desempenhou a função de interino de Serventia Extrajudicial e não de interventor. Por conseguinte, requer a percepção de valores próprios de interino.

Parecer do Ministério Público pela concessão da segurança (
Id 5034803
).

O eminente Relator proferiu voto no sentido de denegar a segurança, pois entendeu que o impetrante ostentava a condição de interventor e, por isso, não poderia perceber valores com base no teto de 90,25% do valor do subsídio percebido por Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme estabelecido no artigo 37, XI da Constituição da República.

O eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho pediu vistas e proferiu judicioso voto no qual inaugurou divergência para, na esteira do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conceder a segurança. Depois de me debruçar sobre os autos, não tenho dúvidas em aderir ao entendimento firmado pela divergência não sem antes rogar vênias ao eminente Relator e a todos os insignes Pares que o acompanharam.

Como bem destacado no voto do eminente Relator, o ponto controvertido da causa é saber a real condição do impetrante, se interventor ou interino. No entanto, e aqui reside a origem do entendimento divergente, o ilustre Relator se ateve ao ato que nomeou interventor o impetrante, o que ocorreu no processo n. 1020811. Peço vênia para reproduzir abaixo trecho do seu voto.

“Cinge-se a controvérsia precipuamente a definir se a atuação do Impetrante quando respondia pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, em Vila Velha/ES, se deu na condição de interventor ou interino; decerto que, em meu sentir, não pairam dúvidas de que a hipótese vertente é de intervenção, pelo motivos que passo a delinear.

Como se dessume dos autos, em 30/07/2010, o à época Corregedor Geral de Justiça, Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, proferiu decisão no processo n. 1020811, a qual designou o Impetrante interventor da Serventia supracitada. Por oportuno, reproduzo trecho do referido
decisum
:

“
Ato contínuo, com fulcro no art. 35, §I° da Lei n.° 8.935/94, designo o Sr. ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial e Tabelião interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro), fixando sua remuneração, a título de pro labore, em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da respectiva serventia, incluindo-se os valores referentes ao ressarcimento dos atos gratuitos praticados - FARPEN”.

Com efeito, eventual reconhecimento da atuação do Impetrante como interino demandaria a constatação de ilegalidade no ato que o designou interventor.”

Uma vez firmada essa premissa, o eminente Relator concluiu pela denegação da ordem, pois, na condição de interventor, não poderia o impetrante receber valor correspondente ao teto constitucional: tal montante seria devido aos interinos e não aos interventores.

A divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho remonta à condição do senhor Carlos Alberto Corcino de Freitas, afastado das atividades cartorárias e em lugar de quem ingressou o impetrante.

Como exaustivamente trabalhado na análise histórica e jurídica do caso no voto divergente, o senhor Carlos Alberto Corcino de Freitas figurou no Mandado de Segurança 27.571 impetrado no STF que, em sede de decisão liminar, concedeu-lhe a condição de titular da Serventia Extrajudicial. A liminar foi cassada e depois restabelecida. Ao fim, a ilustre Ministra Rosa Weber denegou a segurança, de modo que restou decidido de forma definitiva que o senhor Carlos Alberto Corcino de Freitas ostentava a condição de interino.

Essa decisão final tem efeitos
ex tunc
, de modo que o fato de ele ter ostentado de forma precária (liminar) a condição de titular caiu por terra como se tal situação nunca houvesse se dado - daí a precariedade. Nesse sentido, foi cirúrgica a análise do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho ao citar o Recurso Extraordinário 608482, de Relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, no qual restou definida a questão do efeito
ex tunc
da decisão final em face da precariedade da execução provisória de decisão liminar posteriormente reformada.

A condição de interino do senhor Carlos Alberto Corcino de Freitas impacta diretamente na situação do impetrante, pois, como também suficientemente demonstrado pelo voto divergente, tal fato impede que o senhor Altanir José da Silva seja qualificado como interventor. Em que pese o
nomen iuris
usado na decisão no processo 1020811 supratranscrita e que lastreou o entendimento perfilhado pelo eminente Relator, é imperativa a conclusão de que o impetrante ostentava a condição de interino, pois substituiu outro interino, o senhor Carlos Alberto Corcino de Freitas, e não o titular.

Uma vez esclarecida a condição do impetrante como interino, naturalmente faz ele jus a percepção dos valores próprios dessa figura, qual seja, 90,25% do subsídio de Ministro do STF, conforme também exaustivamente demonstrado no voto divergente.

Por todas essas razões, rogando
máxima vênia
ao eminente Relator e a todos os ilustres Pares que seguiram o seu entendimento, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho e concedo a segurança.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Em que pese a conclusão adotada pelo Conselho da Magistratura e que foi referendada pelo eminente Relator, após examinar a fundamentação apresentada pelos eminentes pares neste julgamento e realizar novo estudo sobre a questão, não tenho dúvida em acompanhar a divergência inaugurada pelo preclaro Des. Namyr Carlos Souza Filho, a fim de conceder a segurança postulada, na medida em que, a despeito de o impetrante ter sido formalmente designado pela Corregedoria Geral da Justiça como interventor de cartório extrajudicial, é indubitável que ele ostentava, na realidade, a condição de interino, pois assumiu uma delegação após o desligamento de outro interino, o senhor Carlos Alberto Corcino de Freitas, sendo que a intervenção pressupõe a substituição de delegatário titular que se encontra afastado para apuração de falta disciplinar (art. 36 da Lei nº 8.93594), o que implica consequentemente no seu direito à percepção dos valores próprios dessa figura, qual seja, o levantamento da remuneração que se encontra depositada limitada mensalmente pelo teto constitucional, sem prejuízo de vir a ser descontado a integralidade do montante efetivamente recebido pelo impetrante, correspondente a 10% (dez por cento) da receita bruta da serventia.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Eminente Presidente estou na mesma linha da divergência apresentada pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, acompanhando-o.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, como já adiantado pelo eminente e culto Relator, Des. Raphael Americano Câmara, o caso em tela cinge-se a apurar se o impetrante, o Sr. Altenir Jose da Silva, atuara na condição de interino ou interventor em serventia extrajudicial e a partir daí estabelecer qual seria o percentual da receita bruta desta a que teria direito de receber.

O nobre Relator, em sua manifestação, pontuou que o impetrante esteve a frente da serventia na condição de interventor e a todo momento assim se portou, inclusive realizando requerimentos relativos a tal condição na seara administrativa e judicial, razão pela qual o pedido objeto deste writ configuraria patente venire contra factum proprium.

Tal entendimento está sendo seguido pelos Desembargadores Wallace kiffer, Débora Maria Ambos Correia da Silva e Jaime Abreu.

A divergência, ao que se vê, foi inaugurada pelo nobre Des. Namyr Carlos de Souza Filho, acompanhada pelo culto decano Des. Pedro Valls Feu Rosa, no sentido da concessão da ordem mandamental.

Segundo o entendimento divergente, como não havia oficial titular na serventia em comento, a qual estava vaga aguardando concurso público, e, considerando o afastamento do interino então existente, o impetrante passou a responder pelo cartório também como interino, razão pela qual deveria perceber os benefícios referentes a tal condição.

Frente a essas duas linhas argumentativas, baseadas em judiciosos argumentos, entendo que o melhor caminho seja aquele trilhado pela divergência.

E firmo tal posicionamento, por entender que a manutenção da figura de interventor no caso em tela avilta o princípio da legalidade e não se adequa aos fatos jurídicos ocorridos e que permeiam a condição do impetrante.

Antes de maiores elucubrações é preciso deixar assente a distinção entre essas três funções em comento, titular, interino e interventor, trazida no artigo 3º, caput, § 1º e § 2º, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado – Foro Extrajudicial:

Art. 3º
Delegatário
é o titular do serviço,
investido conforme as regras constitucionais
, que exerce a atividade notarial ou de registros públicos.

§ 1º
Interventor
é quem responde por cartório notarial ou de registros públicos,
quando o titular do serviço estiver afastado
para apuração de fatos em procedimento administrativo disciplinar, e o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços, nos termos do art. 35, § 1º, e 36 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.

§ 2º
Interino
é aquele que, em confiança ao Poder Público,
de forma precária e provisória, responde por cartório notarial ou de registros públicos, nas situações de vacância da titularidade
.

Como se percebe, a legislação é cristalina no sentido de considerar que somente haverá interventor na hipótese de afastamento do titular do cartório, o que no caso em tela inexistia, e aqui é a geratriz da discussão.

Isto, porque ao tempo da designação do impetrante para o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes/Vila Velha/ES, havia a compreensão de que Sr. Carlos Alberto Cocina de Freitas, que estava a frente da serventia e que foi afastado de maneira preventiva, ostentava a condição de Titular, daí a compreensão de que seria necessário um interventor (art. 3º, §1º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado – Foro Extrajudicial).

Ocorre que, posteriormente, a decisão precária que concedia a condição de titular da serventia ao Sr. Carlos Alberto Cocina de Freitas, restou revogada em sede meritória pela Suprema Corte, dada a compreensão de que o cartório estaria vago, logo, esse atuava como interino, atraindo, pois a conclusão de que o impetrante somente deveria então assumir a vaga na condição de interino, haja vista o artigo 3º, §2º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado – Foro Extrajudicial.

Assim, por um simples olhar do caso em tela é possível perceber que o entendimento no sentido da situação de interventor ocupada pelo impetrante caminha contra a situação fática observada, além de aviltar a lei de regência e ainda o entendimento sufragado pela Suprema Corte, o que não pode ser admitido.

Demais disso, como bem destacado pela Procuradoria (parecer de ID 5034803), não há que se falar no surgimento de uma terceira figura, notadamente, “interventor de delegatário interino”, que sequer possui previsão legal.

Também comungo do entendimento de inexistência de violação ao artigo ao art. 24 da LINDB
1
1
. E assim o digo, porque como bem explicitado acima, o ato que designou o ora impetrante, em que pese tenha referência à circunstância de que o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS seria Titular da Serventia, assim o fez com escopo em decisão provisória, prolatada em sede de cognição sumária, que restou revogada posteriormente.

Outrossim, o entendimento em tela não se baseia, sob nenhum aspecto, em tese nova, posterior a ocorrência do fato, mas apenas adequa a interpretação de norma já existente à época do fato aqui discutido.

Por todo o narrado, rogando vênias ao nobre Relator, entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho, no sentido de
conceder a segurança pleiteada
para assegurar ao impetrante o levantamento de sua remuneração da conta especial nº 2264280 (Banestes, Agência 036), em decorrência de todo período de atuação como Interino no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes (Juízo de Vila Velha), devendo ser observada a estrita limitação mensal do
teto constitucional
(90,25% dos subsídios dos Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal), sem prejuízo de vir a ser descontado, inclusive, a integralidade do montante efetivamente recebido pelo impetrante, correspondente a 10% (dez por cento) da receita bruta da Serventia.

É como voto Sr. Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente da mesma forma acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que foi hoje também acompanhado pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY e

HELOÍSA CARIELLO.

*

1
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas no
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ALTENIR JOSÉ DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
Egrégio CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado no
Acórdão
que negou provimento ao
Recurso Administrativo
manejado pelo Impetrante nos autos do
Processo Administrativo nº 0000406-56.2022.8.08.0000
.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, as especificidades do caso revelam que o Impetrante fora designado como Interventor – e não como Interino – no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, em Vila Velha.

Logo, ao contrário do que defendido neste
Mandamus
, entendeu Sua Excelência que o Impetrante não faz jus à remuneração enquanto Interino, mas apenas como Interventor, e, neste particular, fora devidamente remunerado nos moldes do que estabelecido quando de sua designação, onde se estipulou que lhe seria pago a título de
pro labore
o equivalente a 10% (dez por cento) da receita bruta da Serventia, o que não comporta qualquer modificação nesta oportunidade.

Neste contexto, por não vislumbrar nenhuma ilegalidade no ato coator, o
Eminente Relator pronunciou-se pela denegação da segurança e condenação do Impetrante ao pagamento das custas processuais
.

Em igual sentido, votaram os Eminentes Desembargadores ANNIBAL DE REZENDE LIMA, SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR e JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
.

Expendido esse sucinto relato acerca da votação, demonstra-se importante, no intuito de estabelecer relevantes premissas ao julgamento da causa,
traçar um escorço dos atos que se sucederam, cronologicamente, ensejando, por fim, a materialização do ato coator
.

Com efeito, extrai-se da
Ficha Funcional do Impetrante
(fls. 4338167, p. 95/96), que, em
14/12/2009
, ele assumiu a
titularidade

do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Laranja da Terra/ES
.

Neste passo, em ato praticado no dia
30/07/2010
, o Eminente Desembargador SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, então Corregedor-Geral da Justiça,
designou o Impetrante como Interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha
, consoante Decisão (Processo Administrativo nº 1020811 - id. 4338167, p. 10/13), cujos seguintes excertos transcrevo,
in litteris:

“
DECISÃO

Rememorando a hipótese: com fulcro no art. 35, da Lei Federal nº 8.935/94,
suspendi cautelarmente o Sr. Carlos Alberto Corcino de Freitas, oficial titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do lbes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro)
, e, ato contínuo designei interventor o Bruno Martins Leandro, por indicação do Juiz Diretor do Fórum do Juizo de Vila Velha em exercício, Comarca da Capital, Dr. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Ato CGJES nº 1.785/07/2010)

Pois bem. Avoquei novamente os autos para melhor apreciação da designação do Sr. Bruno Martins Leandro como interventor do Cartório Leandro em Vila Velha.

Isto porque, como cediço, o Cartório Leandro trata-se de importante unidade extrajudicial responsável pelo atendimento de considerável parcela da população do Município mais populoso do Estado Espiritossantense. Outrossim, há que se ponderar que a solução da intervenção, embora assuma caráter temporário, cuja duração corresponderá ao tempo do afastamento do oficial titular para fins de apuração dos fatos na esfera administrativa, não poderá acarretar a interrupção ou ineficiência do serviço aos usuários.

Presente tal contexto, forçoso concluir que a designação do Sr. Bruno Martins Leandro, pessoa estranha ao serviço, isto é, não familiarizada com a atividade notarial e de registro, revela-se absolutamente inconveniente. Afinal, não haverá tempo hábil para que o mesmo venha apreender toda a rotina técnica e administrativa do cartório, e ainda contribuir para a atividade apuratória a ser realizada pela Comissão Sindicante, sem prejuízo para o atendimento aos usuários do serviço.

Neste contexto, a prudência, e mesmo a teleologia da norma inserta no art. 35, § 1º da Lei nº 8.935/94, fazem-me concluir que os contornos do caso em tela estão a exigir a designação de interventor mais experiente e familiarizado, não só com a natureza da atividade a ser desenvolvida, mas também com os desafios que eventualmente possam surgir na condução daquela unidade extrajudicial.

(...)

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, com espeque na jurisprudência sumulada sob nº 473, in fine, do Supremo Tribunal Federal, revogo o Ato CGJES nº 1.785/07/2010 que designou o Sr. Bruno Martins Leandro interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro), por questões de conveniência e oportunidade.

Ato contínuo, com fulcro no art. 35, § 1º da Lei n.0 8.935/94, designo o Sr. ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial e Tabelião interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro), fixando sua remuneração, a título de
pro labore
, em 10% (dez ror cento dos rendimentos brutos da respectiva serventia, incluindo-se os valores referentes ao ressarcimento dos atos gratuitos praticados - FARPEN
.

Caberá ao interventor adimplir a previsão inserta no § 2º do art. 36 da Lei Federal nº 8.935/94
.

Publique-se. Anote-se. Comunique-se, à autoridade judiciária local, bem como aos interessados.”

Posteriormente, em
10/05/2017
, a Corregedoria Geral da Justiça, em Decisão da lavra do Eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, então Corregedor-Geral de Justiça (Processo Administrativo nº 201201213810 - id. 4338167, p. 14/69), ao considerar que
o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS não seria Titular, mas mero Interino do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes
, Juízo de Vila Velha,
reconheceu que o mesmo praticou diversas irregularidades, sendo então determinada a cessação de sua interinidade por quebra de confiança, tendo ocorrido, no mesmo ato, a designação de novo Interino para atuar junto à Serventia
,
in verbis:

“
De início, pelo exame da ficha funcional e considerando o teor da Decisão/Oficio CMFE nº 0027/2017, reforço que o delegatário Carlos Alberto Corcino de Freitas responde de maneira precária e interina pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Juízo de Vila Velha/ES em razão do Ato nº 1.047/2010 e do fato de a Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, 20/11/2015, ter denegado a ordem do Mandado de Segurança nº 27.571, cassando, portanto, a decisão liminar anteriormente concedida
.

Inclusive, a vacância da Serventia está divulgada no sítio do Conselho Nacional de Justiça, no Sistema de consulta Justiça Aberta, conforme exame realizado por este Corregedor (http:nwww.cnj.jus.br/corregedoria/justiça_aberta/).

Com isso, sabendo da situação funcional que ostenta perante o Poder Judiciário Estadual, o procedimento a ser aplicado para verificar eventual irregularidade imputada é a apuração por quebra de confiança, de acordo com os artigos 1.296 a 1.299 do Código de Normas.

(...)

À luz do exposto, DETERMINO a cessação de interinidade do delegatárlo do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Ibes Vila Velha/ES, Comarca da Capital, Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO OE FREITAS, por quebra de confiança, conforme me autoriza o artigo 1.298 do Código de Normas.

Outrossim, DESIGNO para responder pelo referido serviço, em caráter precário e interinamente, a delegatária titular Sra. Lucy de Oliveira Ruy do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede — Vila Velha/ES, Cornaca da Capital, até ulterior provimento da titularidade do serviço mediante investidura nos moldes constitucionais, nos termos do artigo 236, § 3º da CF/88
”.

Neste contexto,
o Impetrante, mediante expediente administrativo, requisitou à Corregedoria Geral da Justiça o levantamento de quantia depositada na conta judicial nº 2264280, com amparo na regra contida no § 3º, do artigo 36 da Lei Federal nº 8.935/1994
. A postulação referenciada, bem é de ver, amparou-se na premissa de que o Impetrante atuara como Interventor e, como tal, teria direito à metade da renda líquida da Serventia, na forma do aludido dispositivo legal, na medida em que não mais haveria o retorno do Delegatário supostamente Titular para o Cartório.

A propósito do referido pleito, o Eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, então Corregedor-Geral da Justiça, em
Decisão
proferida em
30/11/2017
(Processo Administrativo nº 201700797181 - id. 4338167, p. 70),
pronunciou-se pelo seu indeferimento
, considerando, basicamente, que não havia um Titular na Serventia, mas sim um Interino, de modo que não se aplicaria à hipótese a regra prevista no § 3º, do artigo 36, da Lei Federal nº 8.935/1994,
in litteris:

“
Expediente administrativo
no qual o delegatário Altenir José da Silva requer adoção de providências por parte da Corregedoria deste Estado, a fim de que lhe seja autorizado o levantamento da conta judicial 2264280, com amparo na regra contida no § 3º do art. 36 da Lei 8.935/94.

Referida conta judicial contém metade da renda líquida da serventia do Ibes/ES, até então sob o regime de intervenção previsto no art. 36 da Lei 8.935/94.

Neste sentido, no que diz respeito exclusivamente ao objeto do presente expediente, tenho que a hipótese não comporta seu acolhimento, haja vista a constatação de que a remuneração do delegatário afastado, Sr. Carlos Alberto Corcino de Freitas,
quem até então respondia pela serventia sob intervenção na condição de delegatário Interino, apenas (vide Ato TJES nº 1.047/2010)
, também estava sujeita ao teto do funcionalismo público federal (vide Oficio Circular CGJES 154/2013, e Oficio Circular 12, de 04/06/2013, da Corregedoria do CNJ). Logo, se o excedente da renda liquida da serventia não pertencia ao Interino,
por constituir recurso público devido ao FUNEPJES. a título de Receita 221 (Superávit Extrajudicial)
, a regra do § 3º do art. 36 da Lei 8.935/94, que prevê o perdimento em favor do Interventor dos valores pertencentes ao delegatário Titular, apenas, tal regra não tem qualquer incidência no caso sob exame.

Ante o exposto, rejeito o pedido
. À setorial de origem (CMFE), a fim de que requisite à gerência bancária a transferência dos valores depositados na conta judicial 2264280 diretamente para a conta do FUNEPJES,
operação esta vinculada à GRPJES a ser previamente obtida junto à setorial competente (APF)
. Comunique-se, servindo cópia desta como ofício. Após, arquivem-se.”

Irresignado com o referido ato, o Impetrante interpôs
Recurso Administrativo
que veio a ser
distribuído sob o nº 0023042-55.2018.8.08.0000 junto ao Egrégio Conselho Superior da Magistratura, sob a Relatoria do Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, tendo aquele Órgão Colegiado se pronunciado, à unanimidade de Votos, pelo
desprovimento do recurso
, em
Acórdão
assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO CONSELHO DA MAGISTRATURA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL INTERVENÇÃO INTERINO TETO REMUNERATÓRIO ART. 36 DA LEI Nº 8.935/94 INAPLICABILIDADE RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando que a intervenção determinada implicou no afastamento de delegatário interino de serventia extrajudicial
, cuja submissão ao teto constitucional foi assentada pelo C. CNJ,
não se pode aplicar ao caso em tela
, dada a especificidade retratada, a regra inserta nos
§§ 2º e 3º, do art. 36 da Lei nº 8.935/94,
uma vez que não há titular afastado que faça jus ao pagamento da metade da renda líquida da serventia
.

2.
Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Recurso Administrativo nº 0023042-55.2018.8.08.0000, Relator Des. TELËMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA , Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 14/07/2020)

D
iante do insucesso em obter o levantamento de metade da quantia depositada que defendeu fazer jus por ter atuado enquanto Interventor na Serventia,
o Impetrante formulou novo requerimento administrativo, postulando, em síntese, que percebesse ao menos a remuneração devida ao Interino
(teto do funcionalismo público – 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal),
descontando-se o que recebeu a título de
pro labore
(10% da renda bruta da Serventia).

O aludido pedido amparou-se, em resumo, no seguinte raciocínio: na medida em que a própria Corregedoria Geral da Justiça assentou que a Serventia não era ocupada por um Titular, mas sim por um Interino, o Impetrante, ao ser designado para substitui-lo, também passou a ocupar provisória e precariamente a Serventia, agindo, de igual modo, como Interino, motivo pelo qual sustentou faz jus à correlata remuneração.

No que concerne a esse novo pleito, o Eminente Desembargador NEY BATISTA COUTINHO, então Corregedor-Geral da Justiça, em Decisão proferida em 19/10/2021 (id. 4338167, p. 97/100), manifestou-se pelo seu
indeferimento
, considerando basicamente que a matéria havia sido deliberada anteriormente pela Corregedoria Geral da Justiça, subsistindo, portanto,
coisa julgada administrativa
,
in litteris:

“
Verifica-se, portanto, que tenta o requerente pela presente via reabrir discussão quanto ao entendimento firmado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no sentido de que, por ter sido a pessoa de Altenir José da Silva designada como interventor em razão do afastamento do delegatário interino do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes - Vila Velha/ES, a remuneração fixada em seu favor deve estar limitada àquela estabelecida no ato de designação, qual seja, 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da respectiva serventia.

Por todos esses fundamentos, tem-se que a presente questão se encontra revestida pelo manto da coisa julgada administrativa, de modo que determino o imediato arquivamento deste expediente
.”

Neste trilhar, o Impetrante interpôs
Recurso Administrativo ao Egrégio Conselho Superior da Magistratura
, no qual a sua distribuição se efetivou sob o
nº 0000406-56.2022.8.08.0000 sob a Relatoria do Eminente Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, que se pronunciou pelo seu
desprovimento
, sendo acompanhado em votação unânime, conforme
Acórdão
assim redigido,
in verbis:

“
EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DELEGATÁRIO INTERINO. AFASTAMENTO CAUTELAR. INTERVENTOR DESIGNADO. REMUNERAÇÃO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O ESTABELECIDO NO ATO DE DESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que falar em coisa julgada administrativa, porquanto o pedido anteriormente deduzido pelo recorrente se limitou ao levantamento dos valores depositados em atenção ao art. 36 da Lei nº 8.935/94, não se estendendo acerca do agora em exame, que diz respeito à percepção da remuneração idêntica a dos interinos
.

2.

Apesar de o delegatário interino ou mesmo o interventor designado ter o direito de ser remunerado de forma justa, tal deve ser compatível com os limites estabelecidos para a Administração Pública, já que atua como preposto do Estado
.

3.
Ainda, embora o art. 36 da Lei nº 8.935/94 mencione que será designado interventor para o caso de afastamento do titular, não enxergo qualquer inviabilidade em se admitir a excepcional possibilidade da sua designação também para o afastamento cautelar do interno, nos casos, por exemplo, em que o prazo para o oferecimento de defesa em procedimento averiguatório possa colocar em risco a segurança da prestação do serviço, devendo ser ressalvado, apenas, que nesta última hipótese não terá incidência os regramentos dos §§ 2º e 3º, que dizem respeito ao recebimento da renda líquida.

4.
Em suma, em se tratando de delegação vaga, onde as verbas relativas ao superávit extrajudicial constituem recurso público devido ao FUNEPJ, na nomeação de novo interino, ou, excepcionalmente, de interventor, deve ser respeitado o limite de remuneração estabelecido para a Administração Pública.

5.
No particular, o então Corregedor-Geral de Justiça Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama estabeleceu a remuneração do recorrente, a título de pro labore , em 10% dos rendimentos brutos da serventia, o que, em tese, poderia até mesmo ultrapassar o limite máximo constitucional (90,25% do subsídio dos ministros do STF).

6.
Por ocasião da designação do recorrente, em 2010, restou consignado a alta rentabilidade da serventia (pouco mais de R$ 131.000,00), bem como que a fixação de percentual superior a 10% poderia violar o princípio da razoabilidade, além de estar a Administração dando causa a flagrante enriquecimento sem causa do interventor.

7.

Inexistem razões para rever a remuneração do recorrente, que foi além do razoável, tendo sido justa para compensar o trabalho desenvolvido, valendo ainda consignar que ela não necessariamente deverá ser igual ao teto constitucional (90,25% do subsídio dos ministros do STF), sendo este tão somente o máximo que o interino e/ou interventor poderá auferir mensalmente
.

8.
Recurso desprovido. Decisão mantida, ainda que por outros fundamentos.

(
TJES
, Recurso Administrativo nº 0000406-56.2022.8.08.0000, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA , Data de Julgamento: 26/10/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022)

D
esta feita, percebe-se que
subsistiu a configuração de um novo ato administrativo
, pois, consoante se dessume da deliberação colegiada,
o Egrégio Conselho Superior da Magistratura afastou a configuração de suposta coisa julgada administrativa e, na sequência, apreciou a postulação do Impetrante para rejeitá-la com alicerce em novos fundamentos
.

Deveras, é em face do referido ato administrativo que se volta o manejo do presente Mandado de Segurança, cuja impetração ocorreu tempestivamente
.

Nesta ordem de ideias, uma vez traçada a sequência de atos em sua ordem cronológica, e, restando claramente delimitado o objeto da impetração,
passo ao exame do presente
Mandamus
.

No intuito de deliberar acerca da controvérsia,
tem-se por imprescindível, enquanto questão central, analisar a efetiva condição jurídica do Impetrante à época de sua designação
para atuar junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha.

Para tanto,
demonstra-se igualmente importante apreciar a situação jurídica do Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS perante à referida Serventia naquele momento, isto é, se ele a ocupava na condição de Titular, ou de Interino
.

Neste particular, não se ignora que o
ato designação do Impetrante
, consoante demonstrado anteriormente, fez referência às circunstâncias de que o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS seria Titular da Serventia, e, que, diante do seu afastamento cautelar pelo Eminente Corregedor-Geral da Justiça,
o Impetrante estaria sendo designado para atuar como Interventor, seguindo a sistemática da Lei Federal nº 8.935/1994
.

Nada obstante, com a devida vênia daqueles que professam compreensão diversa,
perfilho do entendimento de que se revela insuficiente e manifestamente inadequada a automática adoção das terminologias referidas nos atos pretéritos sem que examinada a real natureza jurídica de cada uma delas à luz de todo contexto fático-jurídico vigente naquele momento
.

Conquanto se revele consabido no meio jurídico,
nunca é demasiado enfatizar que o
nome iuris
não possui nenhuma relevância para definir e identificar a natureza jurídica de determinado ato, instituto, fenômeno ou relação jurídica.
Trata-se, por certo, de mero termo formal ou simples nomenclatura para designá-los no campo do Direito.

Entretanto, a natureza jurídica, por sua vez, envolve a essência, as características fundamentais e as consequências jurídicas de um determinado ato, instituto, fenômeno ou relação jurídica. Logo, a sua análise exige a avaliação substancial e funcional dos seus elementos, inclusive, dos princípios e das normas que o governam, além dos efeitos jurídicos que produz.

Em reforço à essa percepção, pontua-se, apenas a título ilustrativo, que não raro se encontra em reiterados precedentes a advertência de que "
o nomen iuris atribuído à demanda é irrelevante para se determinar sua natureza jurídica, a qual depende da causa de pedir e do pedido
" (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.073.506/SP); ou até mesmo que "
o que importa é a natureza jurídica da vantagem recebida pelo servidor - e não o nomen iuris atribuído a ela
" (
STJ
- AgRg no RMS n. 26.698/RJ).

Portanto, é preciso reconhecer, presente esse contexto, que
a hipótese sob exame não dispensa a criteriosa análise da efetiva natureza jurídica das designações constantes dos atos referidos na espécie
.

Neste trilhar, de acordo com a definição estabelecida pelo
Egrégio Conselho Nacional de Justiça
, “
o interino responsável pelos trabalhos da serventia que não está classificada dentre as regularmente providas (interino que não se confunde com o notário ou com o registrador que recebe delegação estatal e que não é servidor público, cf. ADI 2602-MG)
é um preposto do Estado delegante, e como tal não pode apropriar-se da renda de um serviço público cuja delegação reverteu para o Estado e com o Estado permanecerá até que nova delegação seja efetivada
” (item 6.1, da Decisão do Ministro GILSON DIPP proferida em 09/07/2010 no Pedido de Providências nº 000384-41.2010.2.00.0000).

Precisamente por ocupar uma Serventia que não está provida, isto é, que se encontra em estado de vacância em decorrência da inexistência de Titular, o Interino tem a precípua função de ocupá-la em ordem a permitir a continuidade da prestação dos serviços cartorários até que ocorra o seu provimento na forma constitucional e legal.

Deste modo, nota-se que
a interinidade pressupõe que não mais existe a figura do Titular na Serventia
, de modo que o
Interino
é designado para desempenhar suas atribuições em caráter precário e provisório, vindo a ocupá-la, transitoriamente, até que seja provida de forma válida.

Por sua vez, o
Interventor
, a despeito de desempenhar as mesmas funções do Interino, tem por finalidade substituir o Titular ou o seu Substituto legal na hipótese de serem afastados provisoriamente em decorrência de investigação em Procedimento Administrativo Disciplinar, ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços, consoante dispõem o
artigo 35, § 1º e artigo 36, § 1º, da Lei Federal nº 8.935/1994
,
in litteris:

“
Art. 35.
A perda da delegação dependerá:

(...)

§ 1º
Quando o caso configurar a perda da delegação,
o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro, até a decisão final, e designará interventor
, observando-se o disposto no art. 36.

Art. 36.
Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta.

§ 1º

Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços
.”

Em sendo assim, percebe-se com clareza que
a designação do Interventor tem lugar nas situações em que existe a figura do Titular
, porém o seu afastamento provisório e também de seu Substituto Legal veio a se revelar necessário para apuração das faltas que lhes foram imputadas.

A propósito da distinção entre
Titular, Interino e Interventor
, cabe trazer à colação a didática previsão contida no
artigo 3º,
caput
, e § 1º e § 2º, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado – Foro Extrajudicial
,
verbo ad verbum:

“
Art. 3º

Delegatário é o titular do serviço, investido conforme as regras constitucionais, que exerce a atividade notarial ou de registros públicos
.

§ 1º

Interventor é quem responde por cartório notarial ou de registros públicos, quando o titular do serviço estiver afastado para apuração de fatos em procedimento administrativo disciplinar, e o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços, nos termos do art. 35, § 1º, e 36 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994
.

§ 2º

Interino é aquele que, em confiança ao Poder Público, de forma precária e provisória, responde por cartório notarial ou de registros públicos, nas situações de vacância da titularidade
”.

Estabelecidas tais premissas, importa perquirir a real condição jurídica do Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS à frente do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha, no momento da designação do Impetrante para substitui-lo.

Com vistas a examinar o aludido aspecto, demonstra-se importante rememorar, como é de conhecimento público e notório, que o
Egrégio Conselho Nacional de Justiça
, ao proceder preciso controle acerca de cumprimento da norma constitucional que impõe o preenchimento das Serventias vagas apenas mediante concurso público, instituiu a
Resolução nº 80, de 09/06/2009
, na qual declarou a
vacância dos Serviços Notariais e de Registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do Serviço de Notas e Registro que serão submetidas a concurso público
.

Por meio da referida Resolução, aquele Órgão Administrativo de Controle não só reconheceu a vacância dos Serviços Notariais e de Registros, cujos responsáveis não foram investidos na Delegação por meio de concurso público, como também determinou que eles permaneceriam precária e interinamente nas respectivas Serventias até que providas na forma válida.

Destaca-se, no ponto, a previsão do
artigo 1º e do artigo 3º, da Resolução CNJ nº 80/2009
,
in litteris:

“
I - Da vacância das unidades dos serviços notariais e registrais

Art. 1°

É declarada a vacância dos serviços notariais e de registro cujos atuais responsáveis não tenham sido investidos por meio de concurso público de provas e títulos específico para a outorga de delegações de notas e de registro, na forma da Constituição Federal de 1988
;

§ 1º
Cumprirá aos respectivos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios elaborar lista das delegações vagas, inclusive aquelas decorrentes de desacumulações, encaminhando-a à Corregedoria Nacional de Justiça, acompanhada dos respectivos títulos de investidura dos atuais responsáveis por essas unidades tidas como vagas, com a respectiva data de criação da unidade, no prazo de quarenta e cinco dias.

§ 2º
No mesmo prazo os tribunais elaborarão uma lista das delegações que estejam providas segundo o regime constitucional vigente, encaminhando-a, acompanhada dos títulos de investidura daqueles que estão atualmente respondendo por essas unidades como delegados titulares e as respectivas datas de suas criações.

Art. 2º
Recebidas as listas encaminhadas pelos tribunais, na forma do artigo 1º e seus parágrafos, a Corregedoria Nacional de Justiça organizará a Relação Provisória de Vacâncias, das unidades vagas em cada unidade da federação, publicando-as oficialmente a fim de que essas unidades sejam submetidas a concurso público de provas e títulos para outorga de delegações.

Parágrafo único
. No prazo de 15 (quinze), a contar da sua ciência, poderá o interessado impugnar a inclusão da vaga na Relação Provisória de Vacâncias, cumprindo à Corregedoria Nacional de Justiça decidir as impugnações, publicando as decisões e a Relação Geral de Vacâncias de cada unidade da federação.

Art. 3º

Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta resolução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição constitucional que rege a matéria
.”

Em termos objetivos, constata-se que
a referida Resolução nada mais fez do que assentar que o responsável pela Serventia, sem concurso público, não ostentaria a condição de Titular, mas sim de Interino
, pois, diante da sua ocupação em descompasso com o texto constitucional, continuaria à frente dos Serviços Notariais e de Registro apenas provisória e interinamente até que regularmente providos.

É válido lembrar, outrossim, que a sobredita Resolução foi editada após diversos Procedimentos de Controle Administrativo instaurados no Egrégio Conselho Nacional de Justiça, de modo que o
Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS
, antevendo-se ao aludido regramento, impetrou o
MANDADO DE SEGURANÇA nº 27.571 em 09/09/2008 junto ao Excelso Supremo Tribunal Federal
, contendo diversos Impetrantes, os quais, em síntese, defendiam que não poderia ser reconhecida a vacância de suas respectivas Serventias, porquanto ostentariam a condição de Titulares, e não de Interinos.

Percebe-se, portanto, que a busca pela tutela jurisdicional pelo
Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS
bem evidencia a
sua

ciência de que a sua esfera jurídica foi atingida por deliberação do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que a sua Serventia não fora provida mediante concurso público, de modo que a ocupava, exclusivamente, na qualidade na Interino e não de Titular
.

Consigne-se que o mencionado
MANDADO DE SEGURANÇA nº 27.571
foi inicialmente distribuído ao Eminente
Ministro CEZAR PELUSO, o qual, em 19/09/2009 deferiu a medida liminar
para “
apenas para sustar, até decisão contrária desta Corte, todos os efeitos da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo n° 2008.10.00.000885-5, em relação aos impetrantes deste mandado de segurança, bem como àqueles do processo conexo (MS n° 27.579)
”.

Em outras palavras, foi assegurada ao
Sr.

CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS
, ao menos naquele momento, a condição de suposto Titular da Serventia.

Sucede, contudo, que, após
Informações
prestadas no
Mandado de Segurança
em comento,
o Eminente Relator, Ministro CEZAR PELUSO, em Decisão proferida em 13/04/2010 negou seguimento ao pedido de diversos Impetrantes, dentre eles o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS
,
ficando consequentemente revogada a correspondente Medida Liminar que lhe fora concedida
,
in litteris
:

“
3.
Do exposto, nos termos do RISTF, art. 21, §1º, nego seguimento ao pedido no que se refere aos impetrantes
Alberson Ramalhete Coutinho, Apolônio Paulo de Amorim, Arnaldo Henriques Filho,
Carlos Alberto Corcino de Freitas
, Célia Maria Lino Rodrigues, Elza Heringer da Silva Freire, Helena Alves de Farias Souza, Inácio Antonio Vettoraci, Inês Neves da Silva Santos, Lêda Maria Corrêa Cola, Lilia Borgo Cypriano, Margareth Leite Figueira, Marina Mazelli de Almeida, Moacyr Dalla Júnior, Neidemara Fernandez Teixeira, Noranei de Almeida Furtado, Olga Maria Gama Barreto, Sandra Clem de Oliveira Faria, Roberto Duia Castello, Wladimir Bérgamos Frizzera, Zulmira Martins Miranda, Julia Elizabeth Bottechia Barcelos, Luciano Grilo, Benildes Muniz da Silva, Aguilar Pinheiro Filho, Rubens Pimentel Filho, Sydinei José Bravim, Joan’alice Amaral Hibner, Lulcinete Maria Calente Breda, David Lacerda Fafá, Carlos Alberto dos Santos Guimarães, Orlando José Morandi Junior, Rosane Figueiredo Vargas, Paulo Cezar Colombi Lessa, Acly Bonelá Timboíba Filho, Carlos Magno Cardoso de Sousa, Carlos Roberto Garcia Genelhú, Joacir Porto Alves, João Soares Fernandes, José Magnago, Lisieux Azevedi Pitol, Marcelo Antônio Alvim, Maria Celeste Pereira Pimentel, Maria Helena da Silva Gonçalves, Nilce Binotti , Orendino Schmidt, Saint-Clair José do Nascimento, Teófilo Soares da Silva, Waldeir Campos, Vitalino Boninsegna, e Paulo Roberto Siqueira Vianna,
ficando prejudicado o de liminar
.”

Posteriormente, houve a interposição de
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
, e, diante da redistribuição do feito, a
nova Relatoria recaiu à Eminente Ministra ELLEN GRACIE
, a qual, por meio de
Decisão proferida em 03/03/2011
, reconsiderou “
a decisão do eminente Ministro Cezar Peluso que negou seguimento ao presente writ (fls. 262-267) e,
ao reapreciar o pedido de medida liminar, defiro-o
, para suspender, em relação aos ora impetrantes, os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo 2008.10.00.000885-5, até o julgamento final do presente writ
”.

Com isso, observa-se que o
Sr.

CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS, no intervalo de tempo compreendido entre 19/09/2009 a 02/03/2011, não se encontrava amparado por qualquer provimento jurisdicional liminar
, eis que a medida fora revogada pelo Eminente Ministro CEZAR PELUSO em 19/09/2009, sendo restabelecida pela Eminente Ministra ELLEN GRACIE apenas em 03/03/2011.

Em reforço à constatação de que ele não se encontrava albergado por qualquer medida liminar, nota-se, outrossim, que este
Egrégio Tribunal de Justiça
, por meio do
Ato nº 1047/2010, publicado em 07/06/2010, cessou os efeitos do Ato nº 2298/95 que havia efetivado o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS na titularidade da Serventia em comento, afastando a hipótese de questionamento ou dúvida acerca da sua condição de Interino
,
in verbis:

“
ATO Nº 1047/2010 - PUBL. 07/06/2010 - ALTERADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

ATO Nº 1047/10 ASSINADO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Serventias extrajudiciais a serem desconstituídas de acordo com Decisão do Conselho Nacional da Justiça nos autos dos Procedimentos de Controle Administrativo nos. 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.00.000885-5.

(...)

Cessar os efeitos do Ato nº 2298/95, publicado em 15/09/1995, que efetivou o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS na Titularidade da serventia extrajudicial do Registro Civil e Tabelionato do Ibes, Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital de Entrância Especial, designando-o para responder pelas atribuições da mesma até ulterior deliberação
”.

Tais elementos surgem com extrema importância ao desate da presente controvérsia, pois, como precedentemente relatado,
o Eminente Desembargador SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, então Corregedor-Geral da Justiça, em
Ato praticado em 30/07/2010,
designou o Impetrante como Interventor
,
tendo como equivocada premissa de que o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS seria Titular da Serventia objeto deste feito
.

Sucede, contudo, que,
na aludida data (30/07/2010), o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS, não se encontrava amparado por nenhum provimento jurisdicional liminar. Logo, a sua real condição jurídica era de Interino, e não de Titular, conforme constou, inclusive, do Ato nº 1047/2010 devidamente publicado no Diário da Justiça de 07/06/2010
.

Por conseguinte, a despeito do uso do
nomen iuris
“
Interventor
” para designar o Impetrante naquele momento, certo é que a natureza jurídica de sua ocupação era de Interino, pois não havia a figura do Titular na Serventia, mas sim de outro Interino
.

Sobreleva insistir na observação acerca da irrelevância do
nomen iuris
adotado, porque, na esteira do consignado anteriormente,
importa sempre examinar a natureza jurídica da designação, como, aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça em reiteradas oportunidades procedeu nos casos em que Interinos deixaram de recolher o superávit da respectiva Serventia, e, no julgamento das respectivas irresignações, assentava-se que, embora subsistissem atos com a designação de seriam Titulares, eles ocupavam a condição de Interinos diante da ausência de concurso público para fins de válido provimento das Serventias
.

Retomando a análise acerca do ocorrido no
MANDADO DE SEGURANÇA nº 27.571
impetrado pelo
Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS
, restou demonstrado que a
Eminente Ministra ELLEN GRACIE restabeleceu a Medida Liminar em 03/03/2011
.

Entretanto,
a sua revogação veio a ocorrer em 20/11/2015
, quando, já sob a Relatoria da
Eminente Ministra ROSA WEBER, houve o julgamento monocrático do
Mandamus
no sentido de denegar a segurança
,
in litteris:

“
Denego a ordem
, portanto, com apoio no art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
cassada a liminar anteriormente concedida e prejudicado o agravo regimental contra ela interposto.
”

Conquanto interposto
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
, e posteriormente, oposição de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, o aludido pronunciamento unipessoal restou integralmente mantido pela
Primeira Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal
em
Acórdão
assim ementado,
in verbis:

EMENTA
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO A SUBSTITUTO, SEM CONCURSO PÚBLICO. SUSTENTADA OFENSA ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.

1.
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.

2.
Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.

3.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).

(
STF
- MS 27571 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 09-12-2016 PUBLIC 12-12-2016)

Diante disso, poder-se-ia considerar que, no
período de 03/03/2011 a 19/11/2015, o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS teria ostentado a condição e status de Titular da Serventia
. Porém, é certo que referida situação se efetivou em
caráter precário e provisório
, tanto é assim que
não se consolidou juridicamente, diante da revogação da Medida Liminar e ulterior denegação da segurança
, não se podendo olvidar, neste particular, a iterativa orientação de que “
a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que
a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
” (
STF
- RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Frente ao delineado cenário,
infere-se, sob qualquer perspectiva que se aprecie a matéria, a premissa segundo a qual o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITA reunia a condição tão somente Interino e, portanto, conclui-se, igualmente, que o Impetrante ostentou também a condição de Interino, e não de Interventor, já que não havia a figura do Titular na Serventia
.

A esta altura, é preciso examinar se a hipótese em apreço comporta a aplicação das regras insertas no
artigo 22, § 1º, e artigo 24,
Caput
, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
, que assim dispõem,
in verbis:

“
Art. 22
. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

1º
Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.

Art. 24
. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que,
com base em mudança posterior de orientação geral
, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.”

De fato, a relevância do exame de tais normas decorre da circunstância de que o Eminente Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, considerou, em linhas gerais, que se tem por inafastável a sua aplicação à espécie, a fim de evitar a revisão de situações plenamente constituídas, em respeito à boa-fé, à segurança jurídica e à confiança legítima.

Malgrado também perfilhe de idêntica preocupação, no sentido de que tais postulados devam ser observados, não identifico,
data maxima venia
, a configuração do pressuposto fático necessário à aplicação das mencionadas normas.

A propósito desse aspecto, dessume-se dos referidos preceitos a nítida intenção de que situações plenamente constituídas não sejam modificadas com amparo em superveniente modificação do entendimento aplicado à época, tanto é assim que o mencionado artigo 24, na sua parte final, consigna que é “
vedado que,
com base em mudança posterior de orientação geral
, se declarem inválidas situações plenamente constituídas
”.

No presente caso,
quando se afirma que o Impetrante ostentou a condição de Interino, não se está a adotar tal compreensão com eventual modificação posterior da orientação vigente à época
. Na realidade, apenas se está demonstrando que, naquele momento, foi adotada uma interpretação equivocada acerca da condição daquele Interino que foi substituído pelo Impetrante, eis que não havia Titular na Serventia, sobretudo pela ausência de conclusiva Decisão Judicial que lhe garantisse referido
status
. Logo, era juridicamente impossível ter-se a figura do Interventor.

Em sendo assim, percebe-se que para chegar a tal conclusão,
em nenhum momento foi adotada uma orientação geral superveniente para ampará-la
, de modo que tão somente se evidenciou, com base em elementos e no entendimento disposto à época, que a
real condição do Impetrante sempre foi a de Interino
.

Destaque-se, neste ponto, que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem afastado a aplicação do artigo 24, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro quando se constata que a Administração Pública interpretou, equivocadamente, determinada tese jurídica, vigente à época da prática do ato impugnado
,
in litteris:

“
EMENTA
: RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO RECURSO COMO ESPÉCIE DE CONSULTA AO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Conforme se extrai do acórdão embargado, a necessidade de lei autorizativa para a apuração administrativa (constituição do crédito) é pressuposto para que se instaure o processo administrativo correspondente para a constituição do crédito não tributário a submetendo (a constituição) ao devido processo legal (ampla defesa e contraditório administrativos). Desse modo, é de todo irrelevante o exame que se faça do art. 69, da Lei n. 8.212/91, ou de qualquer outra lei ou ato normativo já em vigor que disciplinasse o processo administrativo se não havia lei vigente que autorizasse a apuração (constituição do crédito).

2.
A expressão "obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis", utilizada ao final de cada uma das teses aprovadas em repetitivo, possui, de forma proposital, conteúdo genérico pois, dada a essência normativa geral das teses julgadas em recursos repetitivos, não é possível nelas fazer discriminar todas as situações hipotéticas da vida. Ainda que em sede de recurso repetitivo, o Tribunal não pode ser instado como órgão de consulta. Precedentes: EDcl no AgRg no RE nos EDcl no REsp. n. 1.465.219 / RN, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 08.04.2019; EDcl no REsp. n. 1.124.552 / RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08.04.2019.

3.

Em atenção aos arts. 21 e 24, da LINDB, a indicação expressa das consequências jurídicas e administrativas já está nas teses aprovadas em repetitivo: a nulidade dos atos administrativos praticados antes das leis autorizativas e a necessidade de seu refazimento dentro dos prazos prescricionais. Não há a necessidade de estabelecimento de regra de transição, pois a segurança jurídica está aqui a militar a favor do administrado, porque o tema já havia sido objeto de julgamento em sede de repetitivo anterior, o REsp. n. 1.350.804-PR (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.06.2013), cuja
ratio decidendi
foi preservada.

Sendo assim, não ocorreu a "mudança posterior de orientação geral" (art. 24, da LINDB), mas sim a adoção pela Administração Pública de interpretação particular ao precedente e que lhe era mais cômoda
.

4.
"Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de prequestionamento, temas constitucionais, sobretudo se não correspondentes com o quanto discutido e aprofundadamente debatido" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1.7.2011).

5.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente.

6.
Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
- EDcl no REsp: 1860018 RJ 2019/0271443-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Superada a questão alusiva à
ausência de violação aos preceitos em referência da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, torna-se pertinente examinar se o Impetrante, por ostentar a condição de Interino, submeteu-se ao regime jurídico próprio à sua genuína designação, notadamente, no que concerne à sua correspondente remuneração mensal
.

No que concerne ao referido tema, revelam-se desnecessárias maiores digressões para assentar que,
de acordo com a conformação jurídica aplicável aos Interinos, a sua remuneração mensal, nos casos de Serventias superavitárias, não pode ultrapassar o teto do funcionalismo público (90,25% dos subsídios dos Ministros do STF)
.

Em relação ao destacado aspecto, é importante rememorar que, ao dirimir diversas questões no
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 0000384-41.2010.2.00.0000
, o saudoso
Ministro GILSON DIPP, então Corregedor Nacional de Justiça, em Decisão proferida no dia 09/07/2010,
fixou várias diretrizes e impôs uma série de determinações, dentre elas a de que
a remuneração mensal do Interino não pode ultrapassar tal teto constitucional
,
in verbis
:

“
DECISÃO

(...)

6.3.

Nenhum responsável por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos poderá obter remuneração máxima superior a 90,25% dos subsídios dos Srs. Ministros do Supremo Tribunal Federal, em respeito ao artigo 37, XI, da Constituição Federal
;
”

A rigor, esse tem sido o parâmetro historicamente adotado para fins de remuneração do Interino, tanto que
foi publicado, no
Diário da Justiça de 26/08/2010
, o
Ofício-Circular nº 61/2010
em que o Eminente Desembargador SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, então Corregedor-Geral da Justiça,
notificou a todos Delegatários Interinos e Interventores para que cumprissem integralmente o que determinado pelo Eminente Corregedor Nacional de Justiça, Ministro GILSON DIPP
, cientificando-se-lhes, inclusive, acerca da disponibilização de ferramentas próprias para prestação do balanço extrajudicial e do recolhimento dos Superavits Extrajudiciais em guia específica. Eis o inteiro teor do aludido Ofício,
in litteris
:

“
Ofício-Circular nº 061/2010

Notifica delegatários interinos e interventores do foro extrajudicial para
integral cumprimento da decisão exarada pelo eminente Ministro Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça, publicada no DJ eletrônico n.º 124, de 12 de julho de 2010
, assim como da edição do Ato n.º 1412/2010, publicado no DJ/ES de 24.08.2010, da lavra do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Senhores delegatários interinos e interventores do foro extrajudicial,

O Diário da Justiça do Estado do Espírito Santo, edição do dia 24.08.2010, pág. 02, publicou o Ato n.º 1412/2010, criando o código de receita n.º 221, na Tabela de Códigos das Receitas Judiciárias constante do Anexo I, do Ato n.º 646/2007.

Simultâneamente, a Corregedoria Geral da Justiça disponibilizou no sítio www.cgj.es.gov.br o quadro para prestação do balanço extrajudicial, em conformidade com o modelo disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.

A criação deste código de receita, assim como do quadro para execução do balancete mensal do serviço extrajudicial, adimpli determinação oriunda do Conselho Nacional de Justiça para depósito dos valores referentes ao Superávit Extrajudicial, que deverá ser recolhido por meio da Guia Única do Poder Judiciário deste Estado, no código de receita n.º 221
.

A decisão do Ministro Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça, publicada no Diário Eletrônico n.º 124, de 12 de julho do corrente ano, cuja cópia segue em anexo, limita a remuneração dos delegatários interinos do foro extrajudicial a valor não excedente a 90,25% do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal
.

Saliento, ainda, para prevenir eventuais responsabilidades funcionais e criminais dos delegatários interinos, que no cumprimento da limitação remuneratória imposta pela decisão supra referida, seja observada a decisão única, emanada do Ministro Cezar Peluso, nos Mandados de Segurança conexos de n.º 27.571, 27.812, 27.827, 27.829, 27.854, 27.761, 27.787, 27.879, 27.815, 27.751, 27.738, 27.579, 27.651, 27.728 e 27.739, assim como o Ato n.º 1.047/10, oriundo da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e publicado no Diário da Justiça eletrônico do dia 07 de junho de 2010, págs. 05, 06 e 07.”

“Publique-se.

Vitória, 25 de agosto de 2010

DES. SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA

Corregedor-Geral da Justiça
”

Ademais, tal padrão remuneratório passou a constar, inclusive, do
Provimento nº 02/2023, da Corregedoria Geral da Justiça
, nos seguintes termos,
in litteris
:

“
PROVIMENTO Nº 02/2023

DA REMUNERAÇÃO DO DELEGATÁRIO INTERINO

Art. 55
.
O cálculo da remuneração mensal do interino obedecerá ao limite máximo de 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal
.

Parágrafo Único. Na prestação de contas mensal dos responsáveis interinos não poderá ser considerado o valor do limite constitucional de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco centavos) dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, apenas ao final do trimestre, nos termos do artigo 13, inciso VI, do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 45/2015 ou alterações decorrentes.

Art. 56.
Para fins de pagamento da remuneração mensal do interino ou interventor será utilizado como base a Renda Líquida da Serventia, obtida por meio das informações registradas no Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa.”

N
a espécie, cabe frisar que,
desde o momento em que houve a designação do Impetrante para atuar junto à Serventia objeto da lide, o que ocorreu em 30/07/2010, encontrava-se assente a orientação de que a remuneração mensal do Interino teria que obedecer ao limite máximo de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) dos subsídios de Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Por outro lado, diante da errônea qualificação jurídica atribuída à designação do Impetrante, fixou-se a sua remuneração em 10% (dez por cento) da renda bruta da Serventia, até porque, naquele momento, havia a legítima expectativa de que poderia lhe ser revertida a metade dos valores auferidos pela Serventia que estavam sendo depositados em conta, em cumprimento à regra inserta no artigo 36, da Lei Federal nº 8.935/1994.

Poder-se-ia dizer que era de todo incerta tal reversão da quantia depositada, eis que o Impetrante obteria a metade do montante apenas se o Titular – na realidade, Interino – perdesse definitivamente a delegação, de modo que não se podia afirmar, naquele momento, que isso efetivamente ocorreria. Entretanto, ainda assim, o Impetrante assumiu a designação diante da
promessa de que seria possível, mesmo que em tese, obter uma remuneração maior, com o levantamento de metade do que depositado, superando, inclusive, o equivalente ao sobredito limite máximo de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento)
.

Entretanto, como apenas recentemente lhe foi dito que a citada regra não se aplicaria à hipótese vertente, eis que não havia Titular na Serventia, é que o Impetrante, deparando-se com a sua real condição de Interino, postulou junto à Corregedoria Geral de Justiça que lhe fosse assegurada, por meio de levantamento em conta especial, a remuneração condizente ao
status
jurídico da sua interinidade
, o que deflagrou a
materialização do ato administrativo impugnado neste
Mandamus
.

Neste sentido, inclusive, a douta
Procuradoria de Justiça, ao opinar pela concessão da segurança
, enfatizou no seu douto
Parecer
(id. 5034803) que, “
não obstante o equívoco constatado anos depois, o impetrante não poderá ser prejudicado, de maneira anormal à prevista na decisão administrativa, pelo erro da Administração, sobretudo por se tratar de situação plenamente constituída
”.

Por oportuno, convém acentuar a conhecida orientação jurisprudencial de que os "
princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório" (AgInt no REsp n. 1.472.899/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020)
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.815.375/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Neste contexto,
na medida em que a Corregedoria Geral da Justiça reconheceu que a Serventia não possuía Titular e sim Interino, teria que assentar, enquanto subsequente decorrência lógica desta compreensão, que o Impetrante atuara como Interino, fazendo, portanto, jus à remuneração mensal, limitada ao teto constitucional em destaque, sob pena de violação ao postulado de vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)
.

Atrelado a essa circunstância, não subsiste,
data maxima venia
, razão jurídica apta a conferir tratamento diferenciado ao
Impetrante
, pois,
tendo atuado como Interino, deve lhe ser aplicado o regime jurídico-remuneratório correspondente à sua condição jurídica, nos termos do regramento vigente, evitando-se, inclusive, que não seja sequer questionada a eventual possibilidade de indevido enriquecimento sem causa pela Administração Pública
.

Além de a referida compreensão encontrar-se em consonância com o universo do mencionado contexto fático-normativo aplicável à espécie, também evidencia a importância de assegurar-se o tratamento jurídico adequado à genuína condição exercida pelo Impetrante, mesmo porque, se a situação fosse outra, a exemplo de eventual recebimento a maior pelo Impetrante, neste caso, não subsistiria qualquer dúvida quanto à necessidade de imposição do natural ressarcimento aos cofres públicos, na forma e nos termos da Lei.

Por derradeiro, ainda no que concerne à remuneração do Impetrante, extrai-se do ato impugnado neste
Mandamus
que também se considerou que
inexistiriam
“razões para rever a remuneração do recorrente, que foi além do razoável, tendo sido justa para compensar o trabalho desenvolvido
, valendo ainda consignar que ela não necessariamente deverá ser igual ao teto constitucional (90,25% do subsídio dos ministros do STF), sendo este tão somente o máximo que o interino e/ou interventor poderá auferir mensalmente”.

Neste ponto, é válido rememorar que
a remuneração inicialmente fixada teve como premissa que o Impetrante seria Interventor
e, portanto, foi-lhe assegurado perceber 10% (dez por cento) da renda bruta da Serventia, máxime porque, à época, havia a legítima expectativa de que poderia lhe ser revertida a metade dos valores auferidos pela Serventia que estavam sendo depositados em conta, em cumprimento à regra inserta no artigo 36, da Lei Federal nº 8.935/1994.

Sucede, contudo, que, pelas razões exaustivamente declinadas,
identificou-se que a real condição do Impetrante foi a de Interino – e não de Interventor
– sendo impositiva a aplicação do regime jurídico remuneratório condizente com a aludida interinidade.

Logo,
não se pode afirmar,
data venia
, que o percentual de 10% (dez por cento) da renda bruta da Serventia seria adequado e razoável
, pois, como visto, tal parâmetro poderia ser aplicado ao Interventor, e não ao Interino.

Atrelado a isso,
também não se ignora que a remuneração do Interino não deve corresponder necessariamente ao teto constitucional
(90,25% dos subsídios dos Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal).

Nada obstante, constata-se que a Corregedoria Geral da Justiça reconhece, historicamente, que os Interinos, nas Serventias superavitárias, isto é, naquelas cujas receitas líquidas ultrapassam ao teto constitucional, devem
recolher apenas o excedente aos cofres públicos
, consoante reconhecido até pelo
Egrégio Conselho Superior da Magistratura
,
in litteris:

EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - OFICIAL INTERINO - SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO - ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 236, DA CF - INAPLICABILIDADE - RECOLHIMENTO DE RECEITA 221 (SUPERÁVIT EXTRAJUDICIAL) - POSICIONAMENTO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO Nº 80⁄2009, DO CNJ - IRREPETIBILIDADE DE VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ POR DÚVIDA NA INTERPRETAÇÃO DE LEI - INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VERBA ALIMENTÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA - DECISÃO DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As receitas provenientes do desempenho de serviços notariais e de registros por oficial interino
, considerado preposto estatal, cujo vínculo é transitório e precário, já foram objeto de análise pela Corregedoria Nacional de Justiça nos moldes da Resolução nº 80⁄2009, do CNJ,
motivo pelo qual tais quantias devem ser devolvidas aos cofres públicos, naquilo que supera o limite previsto no artigo 37, XI, Constituição Federal
.

(...)

(
TJES
, Recurso Administrativo nº 0029833-45.2015.8.08.0000, Relator Des. NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA , Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/06/2016)

Ne
ste diapasão, se a obrigatoriedade de devolução aos cofres públicos se circunscreve apenas ao exceder ao teto constitucional em comento, infere-se, por decorrência lógica, que
as receitas líquidas obtidas até o referido parâmetro limitador pertencerão ao Interino, pois, neste caso, não será obrigado a restituir eventual valor excedente
.

Na espécie, percebe-se que
a Serventia ocupada pelo Impetrante enquanto Interino era superavitária
, eis que as suas receitas eram superiores ao teto constitucional, tanto assim que restou igualmente registrado no ato impugnado que “
por ocasião da designação do recorrente, em 2010, restou consignado
a alta rentabilidade da serventia (pouco mais de R$ 131.000,00)
”.

Deste modo,
deve ser assegurado ao Impetrante
– tal como ao tratamento conferido a outros Interinos pelo exercício da interinidade –
a percepção das receitas líquidas da Serventia, porém limitadas ao teto constitucional (90,25% dos subsídios dos Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal)
.

Decerto, na medida em que tal parâmetro consiste no padrão remuneratório dos Interinos aplicado historicamente pela Corregedoria Geral da Justiça,
torna-se inafastável a sua isonômica aplicação ao Impetrante, não havendo se falar que o percentual de 10% (dez por cento) da renda bruta da Serventia seria razoável e suficiente para remunerá-lo
, até porque, se esse mesmo percentual fosse desproporcional e excessivo, seria igualmente necessário observar tal critério balizador de respeito ao teto constitucional.

Isto posto,
concessa maxima venia
aos Eminentes Desembargadores que professam compreensão diversa, manifesto divergência, no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA para assegurar ao Impetrante o levantamento de sua remuneração da conta especial nº 2264280 (Banestes, Agência 036), em decorrência de todo período de atuação como Interino no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes (Juízo de Vila Velha), devendo ser observada a estrita limitação mensal do teto constitucional (90,25% dos subsídios dos Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal ), sem prejuízo de vir a ser descontado, inclusive, a integralidade do montante efetivamente recebido pelo Impetrante, correspondente a 10% (dez por cento) da receita bruta da Serventia, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Condeno, por fim, o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das custas processuais pagas pelo Impetrante.

Os honorários advocatícios sucumbenciais revelam-se descabidos, na forma prevista no artigo 25, da Lei Federal nº 12.016/2009.

É como Voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001753-05.2023.8.08.0000

IMPETRANTE:
ALTENIR JOSE DA SILVA

IMPETRADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR:
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TJES

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO PARA ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares,
como já adiantado pelo eminente e culto Relator, Des. Raphael Americano Câmara, o caso em tela cinge-se a apurar se o impetrante, o Sr. Altenir Jose da Silva, atuara na condição de interino ou interventor em serventia extrajudicial e a partir daí estabelecer qual seria o percentual da receita bruta desta a que teria direito de receber.

O
nobre Relator, em s
ua
manifestação, pontuou que o impetrante esteve a frente da serventia na condição de interventor
e a todo momento assim se portou, inclusive realizando requerimentos relativos a tal situação na seara administrativa e judicial,
razão pela qual o pedido objeto deste writ configuraria patente venire contra factum proprium.

Tal entendimento está sendo seguido pelos Desembargadores Wallace kiffer, Débora Maria Ambos Correia da Silva e Jaime Abreu.

A divergência, ao que se vê, foi inaugurada pelo nobre Des. Namyr Carlos de Souza Filho, acompanhada pelo culto decano Des. Pedro Valls Feu Rosa, no sentido da concessão da ordem mandamental.

Segundo o entendimento divergente, como não havia oficial titular na serventia em comento, a qual estava vaga aguardando concurso público, e, considerando o afastamento do interino então existente, o impetrante passou a responder pelo cartório também como interino, razão pela qual deveria perceber os benefícios referentes a tal condição.

Frente a essas duas linhas argumentativas, baseadas em judiciosos argumentos, entendo que o melhor caminho seja aquele trilhado pela divergência.

E firmo tal posicionamento, por entender que a manutenção da figura de interventor no caso em tela avilta o princípio da legalidade e não se adequa aos fatos jurídicos ocorridos e que permeiam a condição do impetrante.

Antes de maiores elucubrações é preciso deixar assente a
distinção
entre essas três funções
em comento, titular, interino e interventor, trazida no
artigo 3º
, caput, § 1º e § 2º, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado – Foro Extrajudicial:

Art. 3º
Delegatário
é o titular do serviço,
investido conforme as regras constitucionais
, que exerce a atividade notarial ou de registros públicos.

§ 1º
Interventor
é quem responde por cartório notarial ou de registros públicos,
quando o titular do serviço estiver afastado
para apuração de fatos em procedimento administrativo disciplinar, e o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços, nos termos do art. 35, § 1º, e 36 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.

§ 2º
Interino
é aquele que, em confiança ao Poder Público,
de forma precária e provisória, responde por cartório notarial ou de registros públicos, nas situações de vacância da titularidade
.

Como se percebe, a legislação é cristalina no sentido de considerar que somente haverá interventor na hipótese de afastamento do titular do cartório, o que no caso em tela inexistia, e aqui é a geratriz da discussão.

Isto, porque ao tempo da designação do impetrante para o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes/Vila Velha/ES, havia a compreensão de que Sr. Carlos Alberto Cocina de Freitas, que estava a frente da serventia e que foi afastado de maneira preventiva, ostentava a condição de Titular, daí a compreensão de que seria necessário um interventor (art. 3º, §1º do
Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado – Foro Extrajudicial
).

Ocorre que,
posteriormente
, a decisão precária que concedia a condição de titular
da serventia
ao Sr. Carlos Alberto Cocina de Freitas, restou revogada
em sede meritória pela Suprema Corte
, dada a compreensão de que
o cartório
estaria vag
o, logo, esse atuava como interino, atraindo, pois a conclusão de que o impetrante somente deveria então assumir a vaga na condição de interino, haja vista o artigo 3º, §2º
do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado – Foro Extrajudicial.

Assim, por um simples olhar do caso em tela é possível perceber que o entendimento no sentido da situação de interventor ocupada pelo impetrante caminha contra a situação fática observada, além de aviltar a lei de regência e ainda o entendimento sufragado pela Suprema Corte, o que não pode ser admitido.

Entender de modo diverso seria incorrer no que destacou a Procuradoria (parecer de ID 5034803), no sentido da criação de uma terceira figura extralegal, notadamente, “interventor de delegatário interino”.

Também comungo do entendimento de inexistência de violação ao artigo ao art. 24 da LINDB
1
. E assim o digo, porque como bem explicitado acima, o ato que designou o ora impetrante, em que pese tenha referência à circunstância de que o Sr. CARLOS ALBERTO CORCINO DE FREITAS seria Titular da Serventia, assim o fez com escopo em decisão provisória, prolatada em sede de cognição sumária, que restou revogada posteriormente.

Outrossim, o entendimento em tela não se baseia, sob nenhum aspecto, em tese nova, posterior a ocorrência do fato, mas apenas adequa a interpretação de norma já existente à época do fato aqui discutido.

Por todo o narrado, rogando vênias ao nobre Relator, entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho, no sentido de
conceder a segurança pleiteada
para assegurar ao impetrante o levantamento de sua remuneração da conta especial nº 2264280 (Banestes, Agência 036), em decorrência de todo período de atuação como Interino no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes (Juízo de Vila Velha), devendo ser observada a estrita limitação mensal do
teto constitucional
(90,25% dos subsídios dos Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal), sem prejuízo de vir a ser descontado, inclusive, a integralidade do montante efetivamente recebido pelo impetrante, correspondente a 10% (dez por cento) da receita bruta da Serventia.

É como voto Sr. Presidente.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

1

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

Acompanho o E. Relator.

Sessão: 07/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
a divergência
.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho a divergência inaugurada pelo E. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO.

VOTO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
ALTENIR JOSÉ DA SILVA
contra suposto ato coator de lavra do
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado no desprovimento do recurso administrativo por ele interposto no âmbito do processo administrativo n. 0000406-56.2022.8.08.0000.

Como se denota dos autos, o Impetrante assevera que, no ano de 2010, foi nomeado interventor para responder pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Vila Velha/ES, haja vista o afastamento da pessoa que, à época, era considerada titular da referida Serventia.

Nesse sentido, destaca que no ato de sua designação (ato n. 1834/2010), restou determinado que sua remuneração seria equivalente a 10% (dez por cento) da receita bruta da Serventia, assim como que 50% (cinquenta por cento) da receita líquida deveria ser depositada em conta especial, em atenção ao disposto no art. 36 da Lei N. 8.935/1994.

Cessada sua intervenção e finalizado o procedimento que culminou no afastamento definitivo daquele que respondia pelo Cartório, pleiteou a expedição de alvará para levantamento dos valores constantes na conta especial, no bojo do processo administrativo n. 0023042-55.2018.8.08.0000. Todavia, teve seu pedido negado pelo Corregedor-Geral de Justiça, entendimento ratificado pelo Conselho Superior da Magistratura do TJES, ocasião na qual foi decidido que, como restou apurado que seu antecessor era, na verdade, interino na Serventia, não poderia ser observado o regramento contido no art. 36 da Lei N. 8.935/1994, já que
“diante da especificidade do caso concreto, não há titular que faça jus ao pagamento da metade da renda líquida da serventia”
, como se extrai do acórdão então proferido.

Ato contínuo, o Impetrante narra que apresentou novo requerimento administrativo, que deu ensejo ao processo administrativo n. 0000406-56.2022.8.08.0000, no qual foi praticado o ato ora impugnado, pelo qual visava a aplicação do regime jurídico referente aos interinos em seu caso, com o fito de receber a diferença entre o valor da remuneração que à época lhe foi paga e o limite do teto constitucional.

No entanto, novamente teve seu pedido indeferido pela Autoridade Coatora, sob o argumento de que, por tratar-se de delegação vaga, sendo as verbas relativas ao superávit extrajudicial destinadas ao FUNEPJ, a nomeação do interino ou, excepcionalmente, do interventor, deve observar o limite de remuneração estabelecido pela Administração Pública, ou seja, a remuneração fixada no ato de designação, que,
in casu,
levou em conta, inclusive, a alta rentabilidade da Serventia.

Nessa conjuntura, o Impetrante defende que a conduta praticada pela Autoridade Coatora é ilegal, porquanto nega seu direito líquido e certo de ser enquadrado no regime jurídico-remuneratório de responsável interino pela Serventia extrajudicial, violando, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da legalidade.

Destaca ainda que
“o que se tem no presente caso é que o Impetrante foi interino, mas recebeu remuneração fixada em valor inferior ao teto do funcionalismo público, em contrariedade ao que consta do regulamento do CNJ (art. 6.º, Provimento 77/2018), e também do Pedido de Providências 000384-41.2010.2.00.000 CNJ, mesmo sendo a serventia superavitária, o que é contra o direito posto e aplicável ao caso”
.

Assim, conclui que deve ser declarada sua atuação na função de interino no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Vila Velha/ES, determinando-se o pagamento da complementação devida, concernente à diferença entre o que efetivamente recebeu (10% da receita da Serventia) e o teto do funcionalismo público, nos meses em que a Serventia foi superavitária; pugnando, nesse toada, pela concessão da segurança.

Nas informações prestadas ao Juízo pelo Exmo. Sr. Presidente deste egrégio Sodalício, defendeu-se a legalidade do ato praticado.

O Estado do Espírito Santo, cientificado deste
writ
, nos termos do art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009, limitou-se a informar seu interesse de ingressar no feito, sem, contudo, tecer qualquer comentário acerca do
meritum causae.

Já a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se favorável ao acolhimento da pretensão autoral.

Pois bem.

A teor do disposto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em igual sentido, o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 prevê:

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

De saída, sublinho a particularidade da situação posta, a qual se pode depreender da mera explanação dos fatos alhures realizada, e adianto que, após refletir com a acuidade que o caso requer, cheguei à conclusão de que é imperiosa a denegação da segurança, máxime porque não verifico a existência do direito líquido e certo aduzido pelo Impetrante.

Cinge-se a controvérsia precipuamente a definir se a atuação do Impetrante quando respondia pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, em Vila Velha/ES, se deu na condição de interventor ou interino; decerto que, em meu sentir, não pairam dúvidas de que a hipótese vertente é de intervenção, pelo motivos que passo a delinear.

Como se dessume dos autos, em 30/07/2010, o à época Corregedor Geral de Justiça, Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, proferiu decisão no processo n. 1020811, a qual designou o Impetrante interventor da Serventia supracitada. Por oportuno, reproduzo trecho do referido
decisum
:

“Ato contínuo, com fulcro no art. 35, §I° da Lei n.° 8.935/94, designo o Sr. ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial e Tabelião interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro), fixando sua remuneração, a título de pro labore, em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da respectiva serventia, incluindo-se os valores referentes ao ressarcimento dos atos gratuitos praticados - FARPEN”.

Com efeito, eventual reconhecimento da atuação do Impetrante como interino demandaria a constatação de ilegalidade no ato que o designou interventor.

Importa salientar que, naquela época, Carlos Alberto Corcino de Freitas era considerado oficial titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, fato que se extrai da mesma decisão. Tanto é assim que, antes da designação Impetrante, havia sido designado interventor a pessoa de Bruno Martins Leandro.

Assim, tenho que a atuação do Impetrante se deu conforme o instituto da intervenção.

Isso pois, à época, entendia-se que Carlos Alberto Corcino de Freitas era o titular da Serventia, tendo sido determinada sua suspensão cautelar pelo Corregedor Geral de Justiça; circunstância a qual autoriza a designação de interventor para responder pela Serventia, senão vejamos os arts. 35 e 36 da Lei n. 8.935/1994:

Art. 35. A perda da delegação dependerá:

I - de sentença judicial transitada em julgado; ou II - de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa.

1º Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro, até a decisão final, e designará interventor, observando-se o disposto no art. 36.

2º (VETADO)

Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta.

1º Na hipótese do caput , o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços.

[...]

O que se sucedeu, na espécie, foi que, em momento posterior, fora esclarecido que o delegatário exercia suas funções não como titular, mas apenas como interino. Confira-se, sobre esse fato, relevante trecho da decisão proferida no âmbito do processo n. 201201213810, na qual foi determinada a cessação da interinidade do delegatário Carlos Alberto Corcino de Freitas:

“De início, pelo exame da ficha funcional e considerando o teor da Decisão/Ofício CMFE n.° 0027/2017, reforço que o delegatário Carlos Alberto Corcino de Freitas responde de maneira precária e interina pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Juízo de Vila Velha/ES em razão do Ato n.° 1.047/2010 e do fato de a Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, em 20/11/2015, ter denegado a ordem do Mandado de Segurança n.° 27.571, cassando, portanto, a Decisão liminar anteriormente concedida.”

Destaco que o mandado de segurança n. 27.571, mencionado acima, tinha como um dos Impetrantes justamente a pessoa de Carlos Alberto Corcino de Freitas e questionava a legalidade de ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 2008.10.00.000885-5.

Na decisão que denegou a ordem, proferida pela ilustre Ministra Rosa Weber, restou consignado que
“o objetivo dos procedimentos de controle era fazer um amplo apanhado da situação das delegações no Estado, em torno da debatida possibilidade de ‘titularização’ dos substitutos, após a vigência da Constituição Federal de 1988”
(STF. MS 27.571. Rel. Min. Rosa Weber)
.

Ademais, quanto à citada “decisão liminar anteriormente concedida”, trata-se de decisão unipessoal proferida pela então Ministra Ellen Gracie, em 2011, a qual determinou a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA n. 2008.10.00.000885-5.

Portanto, como se percebe, a situação jurídica do oficial Carlos Alberto Corcino de Freitas até então era incerta, tendo sido finalmente aclarada em data deveras posterior à decisão que designou o Impetrante como interventor.

É dizer: quando designado o Impetrante interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, a Corregedoria Geral de Justiça entendia que Carlos Alberto Corcino de Freitas era titular da Serventia, o que viabilizou a utilização do mecanismo legal da intervenção.

Desta feita, levando-se em conta as circunstância que permearam a prática do ato, não há como reputá-lo ilegal.

Chamo atenção, nessa senda, para a necessidade de observância da
mens legis
que se pode extrair dos arts. 22, §1, e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, os quais transcrevo:

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época,
sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Como resta evidente, a preocupação do legislador fora reforçar a necessidade de um ambiente de segurança jurídica nas esferas administrativas e judiciais, de sorte que a validade dos atos administrativos e sua eventual revisão deve levar em conta as circunstâncias práticas que condicionaram a ação do agente e as orientações gerais prevalecentes à época dos fatos, expressão a qual peço vênia para, a todo tempo, reiterar, porquanto essencial ter-se em mente tal aspecto para a resolução da celeuma.

Nessa linha intelectiva, trago à colação, para fins de ilustração, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, cada dia mais firme no sentido de resguardar a situação consolidada conforme as circunstâncias presentes à época da prática do ato administrativo:

[...] 4. O preceito insculpido no art. 24, da LINDB - que se refere à esfera da jurisdição, quando esta se defronta com litígios entre a Administração e o cidadão - dispõe que a revisão das situações plenamente constituídas não poderá ocorrer com base em posterior mudança de interpretação, mas sim de acordo com as orientações gerais da época.
Desse modo, o cidadão, ao qual se deferiu vantagem que incrementasse sua esfera jurídica, somente estará sujeito à sua revisão por ato estatal se, ao momento no qual deferida, violava as condições gerais que a disciplinavam, o que como visto, não parece ser o caso em análise. (PROCESSO: 08001066020204058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 23/02/2021)

Sobreleva mencionar que o preceito deve ser aplicado sem que haja juízo de valor. Ou seja, independente da existência ou não de benefício que eventualmente adviria ao Impetrante com a alteração da situação jurídica, o desfecho do caso concreto haveria de ser o mesmo, privilegiando-se a preservação do ato praticado e a situação consolidada.

Ainda que assim não fosse, saliento que o Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao decidir o recurso administrativo em face do qual se insurge o Impetrante, se manifestou no sentido de que
“
embora o art. 36 da Lei n° 8.935/94 mencione que será designado interventor para o caso de afastamento do titular, não enxergo qualquer inviabilidade em se admitir a excepcional possibilidade da sua designação também para o afastamento cautelar do interno, nos casos, por exemplo, em que o prazo para o oferecimento de defesa em procedimento averiguatório possa colocar em risco a segurança da prestação do serviço, devendo ser ressalvado, apenas, que nesta última hipótese não terá incidência os regramentos dos §§ 2° e 3°, que dizem respeito ao recebimento da renda líquida
”
; entendimento do qual compartilho.

Não bastasse, retomando a linha de raciocínio anterior, mesmo que se verificasse algum vício no ato administrativo que designou o Impetrante interventor da Serventia em questão, o fato não conduziria à anulação desse ato.

Mutatis mutandis,
trago a lume:

[...]
Hipótese de estabilização do vício do ato administrativo. Boa fé, segurança jurídica e confiança legítima. Situações plenamente constituídas ao abrigo da disposição do art. 24 da LINDB.
Ações coletivas ora julgadas procedentes. Recursos providos. (TJSP; Apelação Cível 1058610-23.2016.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 06/08/2018)

Noutro giro, faz-se mister rememorar que o Impetrante, em mais de uma oportunidade, aquiesceu com o fato de que exercia suas funções na qualidade de interventor.

Sublinho, nesse particular, não só o aceite da função quando de sua designação, oportunidade na qual teve ciência da remuneração fixada, como também o procedimento administrativo n. 0023042-55.2018.8.08.0000, onde requereu a liberação em seu favor do numerário depositado em conta especial, o que apenas seria possível, em tese, em virtude da intervenção.

Aliás, esclareço que, no âmbito de tal procedimento administrativo (n. 0023042-55.2018.8.08.0000), foi indeferido o pedido do Impetrante tão somente pelo fato de que, se o oficial afastado não era, afinal, titular, mas sim interino, as verbas em questão não lhe pertenceriam, ainda que fosse inocentado, pois constituem recurso público devido ao FUNEPJES; razão pela qual, pela mesma lógica, não poderia ser decretado seu perdimento em favor do interventor.

Reitero, apenas para fins de elucidação, que no presente
writ
não se discute o direito do Impetrante ao recebimento do da quantia constante na conta especial, debate o qual foi travado na seara administrativa no processo administrativo n. 0023042-55.2018.8.08.0000, que não se encontra sob exame.

Logo, ao que se vê, o Impetrante, diante da impossibilidade de recebimento do montante que acreditava ter direito em virtude do exercício do
munus
público - verba esta que, na realidade, consiste em recurso público - convenientemente tentou transmudar a natureza da função por ele exercida perante o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes e a situação que fora consolidada quando de sua designação e atuação.

Tal conduta, a meu ver, materializa verdadeiro
venire contra factum proprium
, já que revela a adoção de posturas contraditórias pelo Impetrante; comportamento esse que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Nesse trilhar, tem-se a assente jurisprudência desta Corte de Justiça, assim exemplificada:

[...] 4)
Em decorrência do princípio geral da boa-fé objetiva e, ainda, em razão da vedação ao benefício da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), aplica-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da proibição ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), de forma que é vedado exercitar um direito subjetivo, faculdade ou posição jurídica em contradição com a sua anterior conduta interpretada objetivamente segundo a Lei, os bons costumes e a boa-fé.
[...] (TJES; AC 0010255-78.2002.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

Não se difere deste entendimento a jurisprudência pátria:

[...] 9. Venire contra factum proprium. Óbice à apresentação de tese jurídica contrária ao comportamento anterior documentado nos autos. 10. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0196658-38.2013.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 07/08/2023; Pág. 401)

Por todo o arrazoado, concluo que os postulados da boa-fé e da segurança jurídica, se aplicados na espécie, não revelam a existência de direito líquido e certo do Impetrante, mas, ao revés, militam em desfavor da tese aventada na peça vestibular.

Logo, não considero ilegal o ato de lavra do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, praticado no processo administrativo n. 0000406-56.2022.8.08.0000, sendo de rigor sua manutenção.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Condeno o Impetrante ao pagamento das custas processuais, conforme inteligência do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/08/2023 às 13:45:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47365218082023
.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Alternir José da Silva, tendo como autoridade coatora apontada o colendo Conselho Superior da Magistratura que, por sua vez, está vinculada à pessoa jurídica do ente federativo do Estado do Espírito Santo. Requer o impetrante o reconhecimento de que desempenhou a função de interino de Serventia Extrajudicial e não de interventor. Por conseguinte, requer a percepção de valores próprios de interino.

Parecer do Ministério Público pela concessão da segurança (
Id 5034803
).

O eminente Relator proferiu voto no sentido de denegar a segurança, pois entendeu que o impetrante ostentava a condição de interventor e, por isso, não poderia perceber valores com base no teto de 90,25% do valor do subsídio percebido por Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme estabelecido no artigo 37, XI da Constituição da República.

O eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho pediu vistas e proferiu judicioso voto no qual inaugurou divergência para, na esteira do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conceder a segurança. Depois de me debruçar sobre os autos, não tenho dúvidas em aderir ao entendimento firmado pela divergência não sem antes rogar vênias ao eminente Relator e a todos os insignes Pares que o acompanharam.

Como bem destacado no voto do eminente Relator, o ponto controvertido da causa é saber a real condição do impetrante, se interventor ou interino. No entanto, e aqui reside a origem do entendimento divergente, o ilustre Relator se ateve ao ato que nomeou interventor o impetrante, o que ocorreu no processo n. 1020811. Peço vênia para reproduzir abaixo trecho do seu voto.

“Cinge-se a controvérsia precipuamente a definir se a atuação do Impetrante quando respondia pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, em Vila Velha/ES, se deu na condição de interventor ou interino; decerto que, em meu sentir, não pairam dúvidas de que a hipótese vertente é de intervenção, pelo motivos que passo a delinear.

Como se dessume dos autos, em 30/07/2010, o à época Corregedor Geral de Justiça, Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, proferiu decisão no processo n. 1020811, a qual designou o Impetrante interventor da Serventia supracitada. Por oportuno, reproduzo trecho do referido
decisum
:

“Ato contínuo, com fulcro no art. 35, §I° da Lei n.° 8.935/94, designo o Sr. ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial e Tabelião interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro), fixando sua remuneração, a título de pro labore, em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da respectiva serventia, incluindo-se os valores referentes ao ressarcimento dos atos gratuitos praticados - FARPEN”.

Com efeito, eventual reconhecimento da atuação do Impetrante como interino demandaria a constatação de ilegalidade no ato que o designou interventor.”

Uma vez firmada essa premissa, o eminente Relator concluiu pela denegação da ordem, pois, na condição de interventor, não poderia o impetrante receber valor correspondente ao teto constitucional: tal montante seria devido aos interinos e não aos interventores.

A divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho remonta à condição do senhor Carlos Alberto Corcino de Freitas, afastado das atividades cartorárias e em lugar de quem ingressou o impetrante.

Como exaustivamente trabalhado na análise histórica e jurídica do caso no voto divergente, o senhor Carlos Alberto Corcino de Freitas figurou no Mandado de Segurança
27.571 impetrado no STF
que, em sede de decisão liminar, concedeu-lhe a condição de titular da Serventia Extrajudicial. A liminar foi cassada e depois restabelecida. Ao fim, a ilustre Ministra Rosa Weber denegou a segurança, de modo que restou decidido de forma definitiva que o senhor Carlos Alberto Corcino de Freitas ostentava a condição de interino.

Essa decisão final tem efeitos
ex tunc
, de modo que o fato de ele ter ostentado de forma precária (liminar) a condição de titular caiu por terra como se tal situação nunca houvesse se dado - daí a precariedade. Nesse sentido, foi cirúrgica a análise do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho ao citar o Recurso Extraordinário
608482, de Relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, no qual restou definida a questão do efeito
ex tunc
da decisão final em face da precariedade da execução provisória de decisão liminar posteriormente reformada.

A condição de interino do senhor Carlos Alberto Corcino de Freitas impacta diretamente na situação do impetrante, pois, como também suficientemente demonstrado pelo voto divergente, tal fato impede que o senhor Altanir José da Silva seja qualificado como interventor. Em que pese o
nomen iuris
usado na decisão no processo
1020811
supratranscrita e que lastreou o entendimento perfilhado pelo eminente Relator, é imperativa a conclusão de que o impetrante ostentava a condição de interino, pois substituiu outro interino, o senhor Carlos Alberto Corcino de Freitas, e não o titular.

Uma vez esclarecida a condição do impetrante como interino, naturalmente faz ele jus a percepção dos valores próprios dessa figura, qual seja, 90,25% do subsídio de Ministro do STF, conforme também exaustivamente demonstrado no voto divergente.

Por todas essas razões, rogando
máxima vênia
ao eminente Relator e a todos os ilustres Pares que seguiram o seu entendimento, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho e concedo a segurança.

É como voto.

Em que pese a conclusão adotada pelo Conselho da Magistratura e que foi referendada pelo eminente Relator, após examinar a fundamentação apresentada pelos eminentes pares neste julgamento e realizar novo estudo sobre a questão, não tenho dúvida em acompanhar a divergência inaugurada pelo preclaro Des. Namyr Carlos Souza Filho, a fim de conceder a segurança postulada, na medida em que, a despeito de o impetrante ter sido formalmente designado pela Corregedoria Geral da Justiça como interventor de cartório extrajudicial, é indubitável que ele ostentava, na realidade, a condição de interino, pois assumiu uma delegação após o desligamento de outro interino, o senhor Carlos Alberto Corcino de Freitas, sendo que a intervenção pressupõe a substituição de delegatário titular que se encontra afastado para apuração de falta disciplinar (art. 36 da Lei nº 8.93594), o que implica consequentemente no seu direito à percepção dos valores próprios dessa figura, qual seja, o levantamento da remuneração que se encontra depositada limitada mensalmente pelo teto constitucional, sem prejuízo de vir a ser descontado a integralidade do montante efetivamente recebido pelo impetrante, correspondente a 10% (dez por cento) da receita bruta da serventia.

MANDADO DE SEGURANÇA N
º
5001753-05.2023.8.08.0000

IMPETRANTE:
ALTENIR JOSÉ DA SILVA

AUTORIDADE CO
NSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL CÂMARA AMERICANO

VOTO:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Altenir José da Silva

contra
o
ato coator
consistente em decisão do Conselho Superior da Magistratura deste Tribunal
de
Justiça,
consubstanciado
acórdão que desproveu
o recurso administrativo
por ele
interposto
no P
rocesso
A
dministrativo
autuado sob o
n
º
000040656.2022.8.08.0000.

Sustenta
(ID 4338163)
que:

(1)
no ano de 2010 foi
design
ado interventor para responder p
elas atribuições

d
o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Vila Velha/ES, haja vista o afastamento da pessoa que, à época, era considerada titular da referida Serventia;
(2)
no ato de sua designação (ato n. 1834/2010) foi determinado que
teria
remuneração equivalente a 10% (dez por cento) da receita bruta da Serventia, assim como que 50% (cinquenta por cento) da receita líquida deveria ser depositada em conta especial, em atenção ao disposto no art. 36 da Lei N. 8.935/1994;
(3) c
essada sua intervenção e finalizado o procedimento que culminou no afastamento definitivo daquele que respondia pelo Cartório, pleiteou a expedição de alvará para levantamento dos valores constantes na conta especial, no bojo do processo administrativo n. 0023042-55.2018.8.08.0000;
(4) t
odavia, teve seu pedido negado pelo Corregedor-Geral de Justiça, entendimento ratificado pelo Conselho Superior da Magistratura do TJES, ocasião na qual
ficou
decidido que, como restou apurado que seu antecessor era, na verdade, interino na Serventia, não poderia ser observado o regramento contido no art. 36 da Lei N. 8.935/1994, já que
diante da especificidade do caso concreto, não há titular que faça jus ao pagamento da metade da renda líquida da serventia
, como se extrai do acórdão então proferido;
(5) a
to contínuo, apresentou novo requerimento administrativo, que deu ensejo ao processo administrativo n. 0000406-56.2022.8.08.0000, onde foi praticado o ato ora impugnado, pelo qual visava a aplicação do regime jurídico referente aos interinos no caso, com o fito de receber a diferença entre o valor da remuneração que à época lhe foi paga e o limite do teto
remuneratório
constitucional;
(6) n
o entanto, novamente teve seu pedido indeferido pela Autoridade Coatora, ao argumento de que, por
se
tratar de delegação vaga, sendo as verbas relativas ao super
a
vit extrajudicial destinadas ao FUNEPJ, na nomeação do interino ou do interventor deve ser observado o limite de remuneração estabelecido pela Administração Pública, ou seja, a remuneração fixada no ato de designação, que levou em conta, inclusive, a alta rentabilidade da Serventia;
(7)
a conduta praticada pela Autoridade Coatora é ilegal, porquanto nega seu direito líquido e certo de ser enquadrado no regime jurídico
e
remuneratório de responsável interino pela Serventia extrajudicial, violando, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da legalidade;
(8) r
essalta, ainda, que
não obstante o fato de ter sido designado como interventor desempenhou atividades exatamente idênticas às de delegatário
interino, mas recebeu remuneração fixada em valor inferior ao teto
remuneratório
do funcionalismo público, em contrariedade ao que consta do regulamento do CNJ (art. 6.º, Provimento 77/2018), e também do Pedido de Providências 000384-41.2010.2.00.000 CNJ, mesmo sendo a serventia superavitária, o que é contra o direito posto e aplicável ao caso.

Requer a concessão da segurança para que
lhe
seja
reconhecido
o
direito
de, como interino,
receber

a
remuneração correspondente ao teto remuneratório constitucional

dos servidores públicos
pel
o
tempo

que respondeu pelas atribuições d
o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes, Vila Velha/ES,
com a determinação de que
este Tribunal ordene a
complement
ação

do pagamento descontada a diferença
dos valores
já recebid
os a título de
pro labore
,
então
fixado no valor correspondente
ao percentual de 10 %
d
a renda bruta
auferida pel
a serventia.

Decisão (
ID 4538261
)
indeferi
ndo
o pedido liminar
de
suspensão da eficácia do acórdão proferido no processo administrativo 0000406-56.2022.8.08.0000 e
d
o acautelamento de valores.

Petição
(
ID 4698804
)
, em que o Estado do Espírito Santo manifesta seu interesse no feito.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora
(
ID 4843621
)
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça
(
ID 5034803
)
, opina
ndo
pela concessão da segurança.

O
Eminente Relator denegou a segurança
e foi
acompanhado pelos Eminentes Desembargadores
Walace Phandofo Kiffer, Jaime Ferreira de Abreu e Débora Maria Ambos Correa e Silva.

Por outro lado, a concederam os Eminentes Desembargadores Namyr Carlos de Souza Filho, Robson Luiz Albanez e Pedro Valls Feu Rosa.

Na sessão de 22/02/2024, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

Conforme se verifica da
Ficha Funcional do
i
mpetrante
(fls. 4338167, p. 95/96),
delegatário titular

do Cartório de Registro Civil e Tabelionato d
o distrito d
a Sede
do Município
de Laranja da Terra/ES
desde
14/12/2009,
foi designado pelo
então Corregedor-Geral da Justiça
i
nterventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do Ibes,
Município de Vila Velha, ES
,
em ato
de

30/07/2010
, que instrumentalizou
a
d
ecisão
exarada no
Processo Administrativo nº 1020811 - id. 4338167
(
p. 10/13), em razão do afastamento de Carlos Roberto Corcino de Freitas, contra o qual foi instaurado processo administrativo disciplinar,
da qual transcrevo
excertos
:

“
DECISÃO

Rememorando a hipótese: com fulcro no art. 35, da Lei Federal nº 8.935/94,
suspendi cautelarmente o Sr. Carlos Alberto Corcino de Freitas, oficial titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do lbes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro)
, e, ato contínuo designei interventor o Bruno Martins Leandro, por indicação do Juiz Diretor do Fórum do Ju
í
zo de Vila Velha em exercício, Comarca da Capital, Dr. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Ato CGJES nº 1.785/07/2010)

Pois bem. Avoquei novamente os autos para melhor apreciação da designação do Sr. Bruno Martins Leandro como interventor do Cartório Leandro em Vila Velha.

Isto porque, como cediço, o Cartório Leandro trata-se de importante unidade extrajudicial responsável pelo atendimento de considerável parcela da população do Município mais populoso do Estado Espirito Santo. Outrossim, há que se ponderar que a solução da intervenção, embora assuma caráter temporário, cuja duração corresponderá ao tempo do afastamento do oficial titular para fins de apuração dos fatos na esfera administrativa, não poderá acarretar a interrupção ou ineficiência do serviço aos usuários.

Presente tal contexto, forçoso concluir que a designação do Sr. Bruno Martins Leandro, pessoa estranha ao serviço, isto é, não familiarizada com a atividade notarial e de registro, revela-se absolutamente inconveniente. Afinal, não haverá tempo hábil para que o mesmo venha apreender toda a rotina técnica e administrativa do cartório, e ainda contribuir para a atividade apuratória a ser realizada pela Comissão Sindicante, sem prejuízo para o atendimento aos usuários do serviço.

Neste contexto, a prudência, e mesmo a teleologia da norma inserta no art. 35, § 1º da Lei nº 8.935/94, fazem-me concluir que os contornos do caso em tela estão a exigir a designação de interventor mais experiente e familiarizado, não só com a natureza da atividade a ser desenvolvida, mas também com os desafios que eventualmente possam surgir na condução daquela unidade extrajudicial.

(
...)

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, com espeque na jurisprudência sumulada sob nº 473, in fine, do Supremo Tribunal Federal, revogo o Ato CGJES nº 1.785/07/2010 que designou o Sr. Bruno Martins Leandro interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro), por questões de conveniência e oportunidade.

Ato contínuo, com fulcro no art. 35, § 1º da Lei n.0 8.935/94, designo o Sr. ALTENIR JOSÉ DA SILVA, Oficial e Tabelião interventor do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário do Ibes, Juízo de Vila Velha (Cartório Leandro), fixando sua remuneração, a título de
pro labore
, em 10% (dez ror cento dos rendimentos brutos da respectiva serventia, incluindo-se os valores referentes ao ressarcimento dos atos gratuitos praticados – FARPEN
.

Caberá ao interventor adimplir a previsão inserta no § 2º do art. 36 da Lei Federal nº 8.935/94
.

Publique-se. Anote-se. Comunique-se, à autoridade judiciária local, bem como aos interessados.”

A
pós o trânsito em julgado das decisões judiciais
sobre pedidos de Carlos Corcino de Freitas,
delegatário afastado e que respondia p
elas atribuições de
tal serventia,

postulando o
reconhecimento da condição de
titular

sob o fundamento de
preencher os requisitos
estabelecidos na
Constituição Federal de 1967
que lhe garantiriam a
efetiva
ção
,

em

10/05/2017
o então Corre
gedor-Geral da Justiça
exar
ou decisão
no
Processo Administrativo nº 201201213810 - id. 4338167
(
p. 14/69),

explicit
ando
sua condição de interino
.

Registre-se
que
Carlos Alberto Corcino de Freitas foi um dos impetrantes do Mandado de Segurança nº 27.571, inicialmente distribuído ao Eminente Ministro Cezar Peluso, que, em 19/09/2009, deferiu a medida liminar requerida “
apenas para sustar, até decisão contrária desta Corte, todos os efeitos da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo n° 2008.10.00.000885-5, em relação aos impetrantes d
o identificado
mandado de segurança, bem como
em relação a
os impetrantes do MS n° 27.579,
os quais
tramitavam no Supremo Tribunal Federal
.

A
pós
Informações
prestadas
para a instrução do julgamento de tais

Mandado
s
de Segurança
,
o Eminente Ministro
Cezar Peluso,
em 13/04/2010, negou seguimento ao pedido
e
revog
ou
a
s

medidas liminares
qu
e neles havia
deferid
o
.

Subseguiu-se à decisão de cassação da
s
medida
s
liminar
es
a interposição de
Agravo Regimental, redistribuído à E. Ministra Ellem Grace, que,
em 03/03/2011
, reconsiderou
a decisão do
E.
Ministro Cezar Peluso (fls. 262/267), e,
ao reapreciar o
s
pedido
s
de medida
s
liminar
es
, def
eriu
-o
s
,
voltando a
suspender em relação aos
então
impetrantes, os efeitos do acórdão
d
o Conselho Nacional de Justiça
extraído do julgamento do
Procedimento de Controle Administrativo 2008.10.00.000885-5, até o julgamento final do
s

mandado
s
de segurança.

De tal circunstância decorreu que
no intervalo de tempo entre 19/09/2009 a 02/03/2011,
Carlos Alberto Corcino de Freitas
não se encontrava amparado por qualquer provimento jurisdicional liminar,
o que deu ensejo à edição do Ato nº 1.047/2010, da lavra do então Presidente deste Tribunal, cessando
o
s efeitos do Ato nº 2298/95, publicado em 15/09/1995 que
o havia efetivado
como t
itular da
mencionada
serventia,
preservando, no entanto, sua
designa
ção
para responder pelas
suas respectivas
atribuições até ulterior deliberação
.

Todavia, c
omo ficou assentado que
Carlos Alberto Corcino de Freitas

não exercia suas atribuições como
titular e, sim como interino, por
ele
responder
a
imputações de
prática
s
de
diversas irregularidades,
teve
cess
ada
sua
delegação
de
interino
por quebra de confiança
pelo então Corregedor-Geral de Justiça
.

À vista dessa nova realidade o

i
mpetrante
requereu
à Corregedoria-Geral da Justiça o levantamento de quantia depositada na conta judicial nº 2264280, com amparo na regra contida no § 3º, do artigo 36 da Lei Federal nº 8.935/1994,
que prevê que a
condenação
do titular afastado confere ao interventor o direito de receber o montante da renda líquida que vinha sendo nela depositada.

Todavia, o
então Corregedor-Geral da Justiça, em
d
ecisão
proferida em
30/11/2017
(Processo Administrativo nº 201700797181 - id. 4338167, p. 70),
indeferi
u o pedido

sob o fundamento de
que
Carlos Roberto Corcino de Freitas
não
era

t
itular na
s
erventia.
E, pelo fato de
ter exercido
atribuições na condição de

i
nterino, não se aplicaria à hipótese a regra prevista no § 3º, do artigo 36, da Lei Federal nº 8.935/1994
:

“
Expediente administrativo
no qual o delegatário Altenir José da Silva requer adoção de providências por parte da Corregedoria deste Estado, a fim de que lhe seja autorizado o levantamento da conta judicial 2264280, com amparo na regra contida no § 3º do art. 36 da Lei 8.935/94.

Referida conta judicial contém metade da renda líquida da serventia do Ibes/ES, até então sob o regime de intervenção previsto no art. 36 da Lei 8.935/94.

Neste sentido, no que diz respeito exclusivamente ao objeto do presente expediente, tenho que a hipótese não comporta seu acolhimento, haja vista a constatação de que a remuneração do delegatário afastado, Sr. Carlos Alberto Corcino de Freitas,
quem até então respondia pela serventia sob intervenção na condição de delegatário Interino, apenas (vide Ato TJES nº 1.047/2010)
, também estava sujeita ao teto do funcionalismo público federal (vide Oficio Circular CGJES 154/2013, e Oficio Circular 12, de 04/06/2013, da Corregedoria do CNJ). Logo, se o excedente da renda l
í
quida da serventia não pertencia ao Interino,
por constituir recurso público devido ao FUNEPJES. a título de Receita 221 (Superávit Extrajudicial)
, a regra do § 3º do art. 36 da Lei 8.935/94, que prevê o perdimento em favor do Interventor dos valores pertencentes ao delegatário Titular, apenas, tal regra
não tem qualquer
incidência no caso sob exame.

Ante o exposto, rejeito o pedido
. À setorial de origem (CMFE), a fim de que requisite à gerência bancária a transferência dos valores depositados na conta judicial 2264280 diretamente para a conta do FUNEPJES,
operação esta vinculada à GRPJES a ser previamente obtida junto à setorial competente (APF)
. Comunique-se, servindo cópia desta como ofício. Após, arquivem-se.”

Irresignado, o
i
mpetrante interpôs
Recurso Administrativo

junto
ao Egrégio Conselho Superior da Magistratura
autuado sob
o nº 0023042-55.2018.8.08.0000,
que,
sob a Relatoria do Eminente Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
o desproveu
à unanimidade de
v
otos, em
a
córdão
assim ementado:

“
EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO CONSELHO DA MAGISTRATURA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL INTERVENÇÃO INTERINO TETO REMUNERATÓRIO ART. 36 DA LEI Nº 8.935/94 INAPLICABILIDADE RECURSO IMPROVIDO.

1
. Considerando que a intervenção determinada implicou no afastamento de delegatário interino de serventia extrajudicial
, cuja submissão ao teto constitucional foi assentada pelo C. CNJ,
não se pode aplicar ao caso em tela
, dada a especificidade retratada, a regra inserta nos
§§ 2º e 3º, do art. 36 da Lei nº 8.935/94,
uma vez que não há titular afastado que faça jus ao pagamento da metade da renda líquida da serventia
.

2.
Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES
, Recurso Administrativo nº 0023042-55.2018.8.08.0000, Relator Des. TELËMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 14/07/2020)

Inconformado,

o
i
mpetrante formulou novo requerimento administrativo,
então
postulando
o recebimento

d
a remuneração devida ao
i
nterino
(teto do funcionalismo público
(
90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
)
,
descontando-se o que recebeu a título de
pro labore

fixados em
10%
(dez por cento)
da renda bruta da
s
erventi
a
.

Sucede que
o
então
Corregedor-Geral da Justiça, em
d
ecisão proferida em 19/10/2021 (id. 4338167, p. 97/100),
indeferiu também este
novo
pedido

ao fundamento de
que a matéria havia sido deliberada anteriormente pel
o
Corregedor-Geral da Justiça
que o antecedera no
exercício do
cargo
,
e que tal
decisão
havia se
consolid
ad
o como
coisa j
ulgada administrativa
sob
re
a questão
.

De tal decisão
o
i
mpetrante interpôs
Recurso Administrativo ao Egrégio Conselho Superior da Magistratura

autuado sob
o
nº 0000406-56.2022.8.08.0000,
que,
sob a Relatoria do Eminente Desembargador
Jorge do Nascimento Viana
,
mesmo afastando a alegação de coisa julgada administrativa, o
desproveu
à unanimidade,
conforme
a
córdão
assim ementado
:

“
EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DELEGATÁRIO INTERINO. AFASTAMENTO CAUTELAR. INTERVENTOR DESIGNADO. REMUNERAÇÃO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O ESTABELECIDO NO ATO DE DESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há que falar em coisa julgada administrativa, porquanto o pedido anteriormente deduzido pelo recorrente se limitou ao levantamento dos valores depositados em atenção ao art. 36 da Lei nº 8.935/94, não se estendendo acerca do agora em exame, que diz respeito à percepção da remuneração idêntica
à
dos interinos.

2.
Apesar de o delegatário interino ou mesmo o interventor designado ter o direito de ser remunerado de forma justa, tal deve ser compatível com os limites estabelecidos para a Administração Pública, já que atua como preposto do Estado
.

3.
Ainda, embora o art. 36 da Lei nº 8.935/94 mencione que será designado interventor para o caso de afastamento do titular, não enxergo qualquer inviabilidade em se admitir a excepcional possibilidade da sua designação também para o afastamento cautelar do interno, nos casos, por exemplo, em que o prazo para o oferecimento de defesa em procedimento averi
g
uatório possa colocar em risco a segurança da prestação do serviço, devendo ser ressalvado, apenas, que nesta última hipótese não terá incidência os regramentos dos §§ 2º e 3º, que dizem respeito ao recebimento da renda líquida.

4.
Em suma, em se tratando de delegação vaga, onde as verbas relativas ao superávit extrajudicial constituem recurso público devido ao FUNEPJ, na nomeação de novo interino, ou, excepcionalmente, de interventor, deve ser respeitado o limite de remuneração estabelecido para a Administração Pública.

5.
No particular, o então Corregedor-Geral de Justiça Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama estabeleceu a remuneração do recorrente, a título de
pro labore
, em 10% dos rendimentos brutos da serventia, o que, em tese, poderia até mesmo ultrapassar o limite máximo constitucional (90,25% do subsídio dos ministros do STF).

6.
Por ocasião da designação do recorrente, em 2010, restou consignado a alta rentabilidade da serventia (pouco mais de R$ 131.000,00), bem como que a fixação de percentual superior a 10% poderia violar o princípio da razoabilidade, além de estar a Administração dando causa a flagrante enriquecimento sem causa do interventor.

7.
Inexistem razões para rever a remuneração do recorrente, que foi além do razoável, tendo sido justa para compensar o trabalho desenvolvido, valendo ainda consignar que ela não necessariamente deverá ser igual ao teto constitucional (90,25% do subsídio dos ministros do STF), sendo este tão somente o máximo que o interino e/ou interventor poderá auferir mensalmente
.

8.
Recurso desprovido. Decisão mantida, ainda que por outros fundamentos.”

(
TJES
, Recurso Administrativo nº 0000406-56.2022.8.08.0000, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022).

É
em face
desta última decisão administrativa
que se volta o manejo
tempestivo do
presente
m
andado de
s
egurança
.

Travou-se um debate após o início do julgamento para se estabelecer se o impetrante atuou na condição de interventor ou de interino no desempenho das atribuições do Cartório do Registro Civil e Tabelionato do distrito do Ibes, Vila Velha, ES, pelo fato dele ter sido
inicialmente
designado como interventor em razão do delegatário afastado
demandar junto ao Supremo Tribunal Federa
l
o reconhecimento de sua titularidade.

Ocorre que

a circunstância
do
impetrante
ter sido
inicialmente
corretamente
designado
como interventor
para desempenhar as atribuições de um delegatário que estava postulando sua efetivação como titular, mas
que
acabou sendo identificado como interino e teve a interinidade cessada por quebra de confiança, não interfere na fixação de sua remuneração, eis que a Administração Pública submete-se às regras gerais que regulam a remuneração
tanto
de interventor
como de interino
designado
.

E
a
remuneração mensal
dos delegatários interinos de serventias super
avitárias,
conforme

decisão proferida no
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 0000384-41.2010.2.00.0000,
pelo
então Corregedor Nacional de Justiça,
ainda em
09/07/2010, não pode ultrapassar
o
teto constitucional.

“
DECISÃO

(...)

6.3. Nenhum responsável por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos poderá obter remuneração máxima superior a 90,25% dos subsídios dos Srs. Ministros do Supremo Tribunal Federal, em respeito ao artigo 37, XI, da C
F.”

Acresça-se que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
808.202
,
sob a
relatoria do
Eminente M
inistro Dias Tofolli, julgado
em
24 de agosto de 2020, sob a sistemática da repercussão geral, deu solução vincula
nte
à questão da remuneração dos delegatários interinos.

“Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido.

1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.

3. Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.”

4. Recurso extraordinário provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Plenário de 14 a 21/8/20, na conformidade da ata do julgamento, por unanimidade, apreciando o Tema 779 da repercussão geral, em dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli (Presidente). Foi Fixada a seguinte tese:
"Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República"
.

(
R
E
808.202/
RS,
RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI RECTE.(S
)
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROC.(A/S)(ES):PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RECDO.(A/S):ELTON RUSHEL ADV.(A/S):HUGO MENDES PLUTARCO ADV.(A/S):HENRIQUE OSVALDO POETA ROENICK AM. CURIAE.:UNIÃO PROC.(A/S)(ES):ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO AM. CURIAE.:SINDICATO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINOREG/SP ADV.(A/S):CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA AM. CURIAE.:ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG/BR ADV.( A/S): MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN
).
”

E
tal padrão remuneratório passou,
inclusive,
a constar do
Provimento nº 02/2023, da Corregedoria-Geral da Justiça
, nos seguintes termos:

“
PROVIMENTO Nº 02/2023

DA REMUNERAÇÃO DO DELEGATÁRIO INTERINO

Art. 55
.
O cálculo da remuneração mensal do interino obedecerá ao limite máximo de 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal
.

Parágrafo Único. Na prestação de contas mensal dos responsáveis interinos não poderá ser considerado o valor do limite constitucional de 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco centavos) dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, apenas ao final do trimestre, nos termos do artigo 13, inciso VI, do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça nº 45/2015 ou alterações decorrentes.

Art. 56.
Para fins de pagamento da remuneração mensal do interino ou interventor será utilizado como base a Renda Líquida da Serventia, obtida por meio das informações registradas no Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa.”

Acresça-se
que
o Conselho Superior da Magistratura já reconhecia
, historicamente, que os
i
nterinos
das

s
erventias
extrajudiciais
superavitárias deve
riam

recolher aos cofres públicos o excedente
da receita líquida que ultrapasse o teto remuneratório constitucional
.

“
EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - OFICIAL INTERINO - SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO - ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 236, DA CF - INAPLICABILIDADE - RECOLHIMENTO DE RECEITA 221 (SUPERÁVIT EXTRAJUDICIAL) - POSICIONAMENTO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO Nº 80⁄2009, DO CNJ - IRREPETIBILIDADE DE VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ POR DÚVIDA NA INTERPRETAÇÃO DE LEI - INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VERBA ALIMENTÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA - DECISÃO DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As receitas provenientes do desempenho de serviços notariais e de registros por oficial interino
, considerado preposto estatal, cujo vínculo é transitório e precário, já foram objeto de análise pela Corregedoria Nacional de Justiça nos moldes da Resolução nº 80⁄2009, do CNJ,
motivo pelo qual tais quantias devem ser devolvidas aos cofres públicos, naquilo que supera o limite previsto no artigo 37, XI, Constituição Federal
.”

(...
)

(
TJES
, Recurso Administrativo nº 0029833-45.2015.8.08.0000, Relator Des. NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/06/2016).

Com o acréscimo dessas considerações,
também
concedo a segurança
para
reconhecer o direito d
o
i
mpetrante
à percepção do valor
correspondente ao
teto remuneratório constitucional (90,25% dos subsídios d
e
Ministros do Excelso Supremo Tribunal Federal) durante o
período em que desempenhou as atribuições acometidas à serventia do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito do I
BES,
Município de Vila Velha, ES,
co
nsignando, em consequência,
que
este Tribunal ordene a
complement
ação

do pagamento
dos valores a serem apurados em conta aritmética resultante da
diferença
entre
os valores
já recebid
os a título de
pro labore
,
então
fixado no valor correspondente
ao percentual de 10 %
d
a renda bruta
auferida pel
a serventia,
e o valor do teto remuneratório constitucional.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das custas processuais pagas pelo
i
mpetrante.

Sem
honorários advocatícios
(
Lei nº 12.016/2009,
art. 25)
.

É como Voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira